Tribunal: STM
Processo: 7000070-65.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315, C/C O ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA PARIDADE DE ARMAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.
A Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo, pelas Defesas constituídas, ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna.
Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não se identifica eventual prejuízo para as Partes, circunstância que, se por um lado não impede o reconhecimento da nulidade, que se verifica na espécie conforme disposto no inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual, por outro afasta a sua declaração, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.
Vale dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo.
Preliminar de nulidade por inobservância do art. 433 do Código de Processo Penal Militar rejeitada. Decisão por maioria.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante.
A própria Acusada admitiu ter sido ela quem protocolou os documentos necessários para a aquisição do registro perante o Exército Brasileiro, o que, aliás, se coaduna com o serviço de despachante por ela prestado e devidamente remunerado.
O acervo probatório colacionado aos autos, bem como o contexto fático no qual a Ré foi contratada como despachante a fim de iniciar o procedimento de aquisição de arma de fogo perante o Exército Brasileiro evidenciam a prática delituosa, notadamente porque, para que se caracterize o delito, é necessário que o documento seja apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado para o fim a que se dispõe.
Evidencia-se, pois, na conduta da Ré, o elemento subjetivo do tipo penal incursionador, qual seja, o dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso.
Era obrigação da Acusada, até mesmo pela função por ela desempenhada, ser mais diligente na confirmação de eventual falsidade nas informações que seriam por ela prestadas perante a Administração Militar, de sorte que, ao deixar de adotar as cautelas necessárias às próprias exigências profissionais, agiu, no mínimo, com dolo eventual.
Resta afastada a tese de interpretação extensiva alegada pela Defesa constituída, mormente porque o Juízo a quo, a toda evidência, procedeu com a condenação da Acusada com a subsunção da norma com a conduta perpetrada por ela, restando absolutamente configurada a autoria, a materialidade e a culpabilidade.
Quanto à alegada violação à paridade de armas, verifica-se que a Defesa constituída teve livre acesso aos autos, às audiências, às inquirições das testemunhas de Acusação e da Defesa, apresentou a sua testemunha, a qual foi devidamente inquirida em Juízo, e teve a oportunidade de postular diligências e contraditar a todo o momento os atos praticados, inclusive as testemunhas do Corréu, tudo em conformidade com o que prescrevem os parágrafos 3º e 4º do artigo 352 do Código de Processo Penal Militar.
O sentimento pessoal do Magistrado acerca da conduta da Acusada, tal como se evidencia nos presentes autos, é fruto da convicção do Julgador, mas que, ainda assim, está circunscrito à prova coligida ao longo da instrução processual. Ainda que a aplicação das penas restritivas de direito operada pelo Juízo de primeiro grau mostre-se em descompasso com o entendimento consagrado pela jurisprudência dos Pretórios, no caso vertente, tratando-se de Recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantido o citado benefício, como consectário do Princípio non reformatio in pejus.
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000070-65.2024.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANA ELLINE ANTUNES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JARDELINO RAMOS E SILVA (OAB MS009972)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM,
SUSCITADA DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA). EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Tal como alinhado, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da
Ação Penal Militar nº 7000037-33.2023.7.09.0009, a partir da fase do art. 433 do
CPPM, para que seja observado o devido processo legal pela instância de
origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000070-65.2024.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: ANA ELLINE ANTUNES (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ART. 315, C/C O ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA PARIDADE DE ARMAS. NÃO
COMPROVAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO
PELO JUÍZO A QUO. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça
Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático
pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel
legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi
alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.
A Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as formalidades
inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a sustentação oral
que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo, pelas Defesas constituídas, ou mesmo pelo
Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no Código de
Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados constitucionais
do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV,
da Carta Magna.
Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não se identifica eventual prejuízo
para as Partes, circunstância que, se por um lado não impede o reconhecimento da nulidade,
que se verifica na espécie conforme disposto no inciso IV do artigo 500 do referido Códex
processual, por outro afasta a sua declaração, na forma do art. 499 do Código de Processo
Penal Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.
Vale dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência
do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo.
Preliminar de nulidade por inobservância do art. 433 do Código de Processo
Penal Militar rejeitada. Decisão por maioria
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples
utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente
relevante.
A própria Acusada admitiu ter sido ela quem protocolou os documentos
necessários para a aquisição do registro perante o Exército Brasileiro, o que, aliás, se coaduna
com o serviço de despachante por ela prestado e devidamente remunerado.
O acervo probatório colacionado aos autos, bem como o contexto fático no qual
a Ré foi contratada como despachante a fim de iniciar o procedimento de aquisição de arma
de fogo perante o Exército Brasileiro evidenciam a prática delituosa, notadamente porque,
para que se caracterize o delito, é necessário que o documento seja apresentado pelo autor
como objeto de prova, ou seja, usado para o fim a que se dispõe.
Evidencia-se, pois, na conduta da Ré, o elemento subjetivo do tipo penal
incursionador, qual seja, o dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso.
Era obrigação da Acusada, até mesmo pela função por ela desempenhada, ser
mais diligente na confirmação de eventual falsidade nas informações que seriam por ela
prestadas perante a Administração Militar, de sorte que, ao deixar de adotar as cautelas
necessárias às próprias exigências profissionais, agiu, no mínimo, com dolo eventual.
Resta afastada a tese de interpretação extensiva alegada pela Defesa constituída,
mormente porque o Juízo a quo, a toda evidência, procedeu com a condenação da Acusada
com a subsunção da norma com a conduta perpetrada por ela, restando absolutamente
configurada a autoria, a materialidade e a culpabilidade.
Quanto à alegada violação à paridade de armas, verifica-se que a Defesa
constituída teve livre acesso aos autos, às audiências, às inquirições das testemunhas de
Acusação e da Defesa, apresentou a sua testemunha, a qual foi devidamente inquirida em
Juízo, e teve a oportunidade de postular diligências e contraditar a todo o momento os atos
praticados, inclusive as testemunhas do Corréu, tudo em conformidade com o que
prescrevem os parágrafos 3º e 4º do artigo 352 do Código de Processo Penal Militar.
O sentimento pessoal do Magistrado acerca da conduta da Acusada, tal como se
evidencia nos presentes autos, é fruto da convicção do Julgador, mas que, ainda assim, está
circunscrito à prova coligida ao longo da instrução processual.
Ainda que a aplicação das penas restritivas de direito operada pelo Juízo de
primeiro grau mostre-se em descompasso com o entendimento consagrado pela
jurisprudência dos Pretórios, no caso vertente, tratando-se de Recurso exclusivo da Defesa,
deve ser mantido o citado beneficio, como consectário do Princípio non reformatio in pejus.
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade em face da inobservância do
art. 433 do CPPM, suscitada de ofício pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha (Revisora) e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída da Civil
ANA ELLINE ANTUNES contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da União da Auditoria da 9ª CJM, de 6 de dezembro de 2023, que condenou a
Acusada à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incursa no art. 315, c/c o
art. 311, na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, por 2
(duas) vezes, de acordo com o art. 80 do referido Códex, fixando-se o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade, determinando, ainda:
“(...) a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, prevista no
art. 43, inc. I, c/c o art. 45, §1º, ambos do CPB, conforme disposto na última parte da
Fundamentação, consistente na prestação pecuniária, na ordem de R$ 3.960,00 (três mil,
novecentos e sessenta reais), a ser entregue a entidade pública ou privada com destinação
social, cadastrada junto ao Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul (Estadual ou Federal),
em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)
(...)”.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 27 de abril de 2023, nos
seguintes termos:
“(...) Consta dos autos que que os denunciados JOELSON DA CRUZ MARQUES e ANA
ELLINE ANTUNES (despachante bélica), no dia 10 de julho de 2021, fizeram uso de
documentos falsos perante o 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado, localizado em Ponta
Porã-MS, para a obtenção de Certificado de Registro para Colecionamento, Tiro Desportivo e
Caça (CR/CAC) e consequente autorização de aquisição de arma de fogo (Certificado de
Registro de Arma de Fogo – CRAF) em nome de JOELSON.
Os referidos documentos falsos consistiram em Declaração de Filiação ao Clube de Tiro e
Caça de Amambai-MS (CTCA) de JOELSON DA CRUZ MARQUES, datada de 22 de junho de
2021, contendo assinatura falsa do então presidente do referido clube, Sr. Emerson de Araújo
Soares e Declaração de não estar respondendo inquérito policial e processo criminal, também
datada de 22 de junho de 2021, firmada por JOELSON DA CRUZ MARQUES (que possuía
Inquéritos Policiais instaurados em seu desfavor, conforme consta no ev. 38, doc. 2. f. 47).
Tais documentos foram inseridos por meio eletrônico no Sistema de Gerenciamento
Corporativo (SisGCorp) do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do
Exército Brasileiro pela despachante ANA ELLINE – proprietária da empresa CONESUL
SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELLI/“DIGITAL FÁCIL”, CNPJ nº
29.651.159/0001-58 – na qualidade de despachante contratada por JOELSON para obtenção
de autorização de aquisição de arma de fogo, como se observa nas conversas de WhatsApp
que comprovam isso (ev. 31, doc. 3, f. 34 e seguintes).
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registra-se que a despachante ANA ELLINE, inicialmente, procurou obter a autorização de
aquisição e registro de arma de fogo para JOELSON junto à Polícia Federal (ev. 38, doc. 2. f.
16/46), o que foi negado, tendo em vista que ele ostentava indiciamento por contrabando
(decisão datada de 03/02/2021, ev. 38, doc. 2, f. 24).
Posteriormente, diante da negativa da Polícia Federal, ANA ELLINE procurou o 11º
Regimento de Cavalaria Mecanizada para obtenção do CR/CAC de JOELSON e consequente
autorização de compra de arma de fogo, mesmo sabendo da negativa anterior da Polícia
Federal, em face de JOELSON ostentar antecedentes de indiciamento criminal.
Observa-se que um dos requisitos para a obtenção de CR era a comprovação de filiação a
entidade de tiro/caça por parte de JOELSON (art. 23, § 2º, inciso X, da Portaria nº 150 –
COLOG, referida no ev. 31, doc. 4, f. 20).
Os denunciados, no entanto, cientes de que JOELSON DA CRUZ MARQUES não poderia se
filiar ao Clube de Tiro e Caça de Amambai-MS (por possuir registros policiais em órgão de
segurança pública [3] ), providenciaram uma declaração de filiação falsa ao CTCA, que
continha imitação da assinatura do seu então presidente Sr. Emerson de Araújo Soares.
Pelos diálogos de WhatsApp, ANA ficou sabendo que JOELSON não estava filiado ao CTCA.
Na data de 22 de junho de 2021 (mesma data que consta na Declaração falsa de Filiação ao
CTCA de JOELSON), ANA ELLINE questionou JOELSON “Não foi você que me disse que
tinha se filiado aqui Amambai?” (diálogo [4] às 15:12 extraído do aplicativo WhatsApp entre
Digital Fácil/ANA e Joelcio Posse/JOELSON - ev. 31, doc. 3, f. 40). Após um intervalo de dois
minutos (às 15:14) Joelcio Posse/JOELSON responde: “Mas você acha que vai dar serto (sic)
por que de qualquer jeito vai gastar né”.
Dois dias depois, em 24 de junho de 2021 (14:51), Digital Fácil/ANA questiona JOELSON:
“conseguiu assinar as declarações? e Joelcio Posse/JOELSON responde (14:52) “Já sim vou
passar em casa já te mando aí” (ev. 31, doc. 3, f. 41).
ANA tinha acesso ao modelo de declaração do clube de tiro, de acordo com a testemunha
EMERSON DE ARAÚJO SOARES (ev. 31, doc. 1, f. 32), fornecendo-a para JOELSON assinar.
Outrossim, o denunciado JOELSON também inseriu falsa declaração no documento
Declaração de não estar respondendo inquérito policial e processo criminal (ev. 31, doc. 2, f.
19), pois declarou falsamente que não respondia a Inquéritos Policiais, quando na verdade
estava envolvido no IPL 2020.0016690 – SR/PF/MS e no IPL 2020.0012030 – DPF/JTI/GO
(ev. 38, doc. 2. f. 47), fato este que era do conhecimento de ambos os denunciados.
Registre-se que ANA ELLINE sabia que JOELSON possuía antecedentes policiais, fato este
que ficou evidenciado na conversa do aplicativo WhatsApp entre ANA ELLINE (Digital Fácil)
e JOELSON (“Joelcio Posse” - ev. 31, doc. 3. f. 38). Na referida conversa, no dia 04/02/2021,
ANA informa JOELSON que “seu registro foi negado”, porque “apareceu umas ocorrências”,
enviando um print da IMG – 20210204-WA0002.jpg (decisão de indeferimento da Polícia
Federal, constante no ev. 31, doc. 3, f. 25). Segundo se extrai da referida conversa, foi a
própria ANA ELLINE quem forneceu os documentos para JOELSON imprimir e assinar,
mesmo ele afirmando que havia sido pego “com us cigarro” (ev. 31. doc. 3, f. 40/41).
Ademais, tais documentos foram fornecidos no curso do IPM por ANA ELLINE (ev. 31, doc. 2.
f. 38).
Os Processo de Concessão de Certificado de Registro e o Processo de Autorização para
Aquisição de Arma de Fogo de JOELSON transcorreram normalmente (ev. 31, doc. 2, f. 9/23),
sem que o Exército Brasileiro detectasse a falsidade documental, resultando na emissão do
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CR/CAC nº 000.576.864-08 [5] e do CRAF da pistola FORJAS TAURUS 9X19mm
PARABELLUM nº ABM299309 (ev. 1, doc. 2, f. 28/29).
Indagado a respeito dos fatos, JOELSON afirmou que delegou toda a documentação à
despachante ANA ELLINE e que confiou no seu serviço. Informou que ela pediu que
comparecesse em Amambai/MS para assinar os documentos e que foi ANA ELLINE quem
preencheu toda a documentação no sistema SisGCorp (ev. 31, doc. 1, f. 30). Em acareação (ev.
31, doc. 2. f. 34), porém, afirmou que não tem como precisar quem entregou a Declaração de
Filiação ao CTCA e que só falou pra ANA ELLINE pegar a documentação de filiação com o
Sr. PAVÃO (Cleir Pavão, proprietário da loja de armas “SNIPER ONE” – ev. 1, doc. 1, f. 10).
Já ANA ELLINE afirmou que fez um processo para JOELSON junto à Polícia Federal, que foi
negado, sendo que orientou JOELSON a obter uma certidão de objeto e pé para verificação
do porquê de tal negativa. Que diante da negativa da Polícia Federal, orientou JOELSON a
partir para a segunda opção, que era obter CR junto ao 11º RC Mec. Disse que recebeu toda a
documentação de JOELSON, “senha Gov” e CPF e inseriu a documentação no SisGCorp.
Alegou que foi JOELSON quem lhe trouxe a declaração de filiação ao CTCA. Por fim, aduziu
que a veracidade da declaração de não responder a nenhum inquérito era de responsabilidade
do próprio cliente (no caso, JOELSON).
Ora, a mesma sabia que ele tinha antecedentes de indiciamento criminal, como registrado
linhas antes, pois foi esse o motivo do indeferimento de seu pedido junto à Polícia Federal.
Assim agindo, os denunciados cometeram o delito de uso de documento falso (art. 315 do
CPM), pois fizeram uso de documentos particulares falsificados ao apresentarem Declaração
de filiação a clube de tiro com assinatura falsa (falsidade material, art. 311 do CPM) e
Declaração de não estar respondendo inquérito policial e processo criminal (falsidade
ideológica, art. 312 do CPM), com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente
relevantes, atentando contra a administração militar.
A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada nos seguintes documentos:
a) Falsa Declaração de Filiação ao Clube de Tiro e Caça de Amambai-MS (CTCA) de
JOELSON DA CRUZ MARQUES (evento 31, doc.2, f. 10);
b)
Laudo
de
Perícia
Criminal
Federal
nº
1095/2022
-
NUTEC/DPF/DRS/MS
(Documentoscopia), que comprova a falsidade da assinatura do então Presidente do CTCA na
referida Declaração de Filiação (evento 11, doc. 3);
c) Informação fornecida pelo Sr. Emerson de Araújo Soares em 11 de agosto de 2022 de que
não consta registro de filiação de JOELSON ao CTCA (evento 1, doc.2, f. 27);
d) Declaração de não estar respondendo inquérito policial e processo criminal, firmada por
JOELSON DA CRUZ MARQUES (ev. 31, doc. 2, f. 19 ou f. 69 do IPM) e Informação nº
28606914/2023-NUCART/DPF/PPA/MS da Polícia Federal onde consta que JOELSON está
envolvido em Inquéritos Policiais (ev. 38, doc. 2. f. 19).
Em razão do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, seja recebida e autuada a
presente exordial acusatória, com a citação de:
- JOELSON DA CRUZ MARQUES como incurso no Código Penal Militar, artigo 315 (uso de
falsa declaração de filiação ao Clube de Tiro de Amambai), e artigo 312 (falsidade ideológica
de que não possui indiciamento em inquéritos policiais) c/c art. 53 e 79 (concurso formal),
todos do Código Penal Militar, e
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- ANA ELLINE ANTUNES, como incursa nas sanções do artigo 315, do CPM, pelo uso de
documentos falsos perante o 11º RCMec (falsa declaração e filiação ao Clube de Tiro de
Amambai e nada consta de Inquéritos Policiais de Joelson), por duas vezes, tudo c/c art. 53 e
79 (concurso formal), ambos do Código Penal Militar, para se verem processar e julgar, com
final condenação, dispensando-se o rol testemunhal, em face da prova documental acostada
aos autos.”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Decisão, de 21 de janeiro de 2021, exarada pela Polícia Federal no seguinte
sentido:
“(...) Assunto: Decisão – Indeferimento
Manifestação: REGISTRO DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE PERMITIDO POR PESSOA
FÍSICA
Categoria – DEFESA PESSOAL
O requerente cumpriu as formalidades legais, bem como apresentou toda a documentação
exigida:
-Requerimento padrão preenchido, datado e assinado;
-Autorização para aquisição de arma de fogo; e
- Nota fiscal.
Pesquisa realizada no banco de dados do PBR (SINPI, SINIC, SINPRO, SINARM), no sítio de
internet aberto à consulta pública da Justiça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária local e
Receita Federal, em cumprimento ao art. 6º, II, “a” e “c”, IN nº 131/2018 - DG/PF,
SINAPSE, APONTOU restrição em relação ao requerente, AUTOR DE CONTRABANDO 2019
EM GOIAS (...)”;
2) Declaração de não estar respondendo inquérito policial e processo criminal,
de 22 de junho de 2021, firmada pelo Civil JOELSON DA CRUZ MARQUES, cujo teor
consignou que:
“(...) EU, JOELSON DA CRUZ MARQUES, brasileiro, solteiro, motorista, RG nº 1509703
expedida pelo SSP/MS, CEP 79900302, DECLARO, junto ao Exército Brasileiro, e sob as
penas da lei, QUE NÃO RESPONDO A INQUÉRITO POLICIAL, NEM à PROCESSO
CRIMINAL.”;
3) Declaração de Filiação ao Clube de Tiro e Caça de Amambai – MS (CTCA),
de 22 de junho de 2021, firmada, em tese, pelo Civil Emerson de Araújo Soares – Presidente
do CTCA, dando conta de que:
“(...) O CLUBE DE TIRO E CAÇA DE AMAMBAI/MS – CTCA, sociedade desportiva de
direito privado, sem fins lucrativos (...) neste ato devidamente representada por seu
Presidente, Sr. EMERSON DE ARAUJO SOARES (...) DECLARAM para fins de comprovação
junto ao Exército Brasileiro que o Srs JOLESON DA CRUZ MARQUES (...) está regularmente
inscrito neste entidade datadi em 28/04/2018 (...)”;
4) Despacho, de 27 de setembro de 2022, exarado nos autos da Notícia de Fato
nº 1.21.005.001247/2022-31, dando conta de que:
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Trata-se de Notícia de Fato, instaurada a partir de denúncia apresentada por meio da
Sala de Atendimento ao Cidadão, dando conta da possível prática do crime de falsificação de
documento (art. 298 do Código Penal) por Conesul Serviços e Certificação Digital EIRELLI,
CNPJ n.º 29.651.159/0001-58, representada por Ana Elline Antunes, CPF n.º (...).
Conforme consta na denúncia, a empresa, na condição de despachante, teria falsificado a
assinatura de representante do clube de tiro no Comprovante de Filiação a Entidade de Tiro,
documento exigido, dentre outros, para obter o Certificado de Registro para Colecionamento,
Tiro Desportivo e Caça junto ao Exército Brasileiro.
Nesse contexto, diante da gravidade da conduta e, caso se confirme a prática delitiva, há a
possibilidade de outros Certificados de Registro terem sido emitidos irregularmente, tornando-
se, assim, necessário aprofundamento investigativo mínimo a fim de melhor compreender os
contornos do ilícito noticiado.
Isso posto, considerando a necessidade de adequada elucidação dos fatos, determino o
encaminhamento dos presentes autos à Polícia Federal, a fim de que seja instaurado Inquérito
Policial com a consequente realização de diligências que se fizerem necessárias, em especial a
oitiva da representante da empresa Conesul Serviços e Certificação Digital EIRELLI, Ana
Elline Antunes, do presidente do clube de tiro, Emerson de Araújo Soares, bem como do
denunciante Joelson da Cruz Marques, além das testemunhas informadas na denúncia: Ramão
Ricardo Ávila, policial civil, Cleir Pavão, comerciante e Gean Rodrigo Kolle, despachante
bélico.”;
5) Portaria IPL nº 2022.0069778, de 19 de outubro de 2022, por intermédio da
qual o Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã – MS
resolveu:
“(...) Instaurar Inquérito Policial para apurar possível(is) ocorrência(s) prevista(s) no(s) Art.
298 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal (Falsificação de documento particular), além de
outras que porventura forem constatadas no curso da investigação, em decorrência dos fatos
abaixo.
RESUMO DO(s) FATO(s) INVESTIGADO(s):
Trata-se de notícia crime oriunda de requisição do MPF para instauração de inquérito
policial, visando apurar possível prática do crime de falsificação de documento particular,
supostamente praticado pela empresa despachante de documentos necessários à obtenção de
registro de CAC junto ao Exército Brasileiro, CONESUL SERVIÇOS E CERTIFICAÇÃO
DIGITAL EIRELLI, CNPJ 29.651.159/0001-58, devidamente representada por ANA ELLINE
ANTUNES, CPF (...) conforme a NF 1.21.005.001247/2022-31, a qual teria em tese
falsificado a assinatura do presidente do clube de tiro no documento de comprovação de
Filiação à Entidade de Tiro CTCA de Amambai-MS (CR nº 359136 SFPC/9ªRM, CNPJ nº
31.480.580/0001- 9), Sr. Emerson de Araújo Soares, exigido, dentre outros, para obter o
Certificado de Registro para Colecionamento, Tiro Desportivo e Caça junto ao Exército
Brasileiro (...)”;
6) Laudo de Perícia Criminal Federal (Documentoscopia) nº 1095/2022 –
NUTEC/DPF/DRS/MS, de 19 de dezembro de 2022, elaborado por perita criminal federal,
consignando que:
“(...) I.1 Material questionado Para os exames a Perita recebeu uma suposta Declaração de
Filiação do Clube de Tiro e Caça de Amambai-MS (CTCA), na qual em tese o Presidente do
CTCA Sr. Emerson de Araujo Soares assinou no dia 22 de junho de 2021 uma declaração de
filiação ao CTCA do Senhor Joelson da Cruz Marques com validade de 90 dias. O referido
documento apresentando à exame tratava-se de cópia do documento originalmente assinado.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I.2 – Material Padrão Como padrão de confronto para o exame grafoscópico foi enviado uma
folha de tamanho A4 contendo 3 (três) assinaturas ilegíveis realizadas com caneta da cor azul
(figura 03) atribuídas ao Senhor Emerson de Araujo Soares, CPF (...).
Quesito 2: O(s) manuscrito(s) existente no(s) referido(s) documento(s) foi(ram) produzido(s)
pelo punho fornecedor do material gráfico? Não, de acordo com os níveis de escala para
respostas grafoscópicas apresentadas na subseção III.1 (método do exame) e III.3 (resultados)
a perita concluiu pelo nível V da escala, ou seja, as evidências encontradas suportam
fortemente a hipótese de que o manuscrito questionado não foi produzido pela mesma pessoa
que forneceu os padrões.
Quesito 3: A assinatura/rubrica do documento Declaração de filiação Clube de tiro (SEI nº
25715374) é autêntica ou falsa? O exame baseou-se no cotejo entre assinatura padrão e
assinatura questionada, o que se pode dizer é que, baseado na escala verbal de conclusão já
descrita, o fornecedor dos padrões não assinou o documento questionado.
Quesito 4: Os lançamentos gráficos foram produzidos pela mesma pessoa quando comparados
os documentos Anexo Assinatura Sr. EMERSON DE ARAÚJO SOARES (SEI nº 25715244) e
Declaração de filiação Clube de tiro (SEI nº 25715374)? Não, conforme resposta ao quesito 2,
os lançamentos gráficos foram realizados por escritores diferentes (...)”;
7) Decisão, de 11 de janeiro de 2023, exarada pelo Juízo da 1ª Vara Federal de
Ponta Porã, cujo teor consignou:
“(...) Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar os feitos
relacionados aos crimes ora em apuração (Inquérito Policial nº 2022.0069778 (DPF) /
5002495-65.2022.4.03.6005 (1ªVFPPA) em favor da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, a
qual exerce jurisdição sobre os Estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, para onde
os autos dos devem ser URGENTEMENTE enviados (...)”;
8) Portaria nº 02-Sect.1/S1/11º R C Mec, de 25 de janeiro de 2023, por
intermédio da qual o Comando do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado determinou a
instauração de Inquérito Policial Militar, a fim de “(...) apurar possíveis crimes de
falsificação de documento e/ou uso de documento falso, ocorrido perante o 11º Regimento de
Cavalaria Mecanizado (...)”, o qual concluiu que “(...) não há indícios de crime contra ANA
ELLINE ANTUNES, tanto o de falsificação quanto o de apresentação de documento falso,
tendo em vista ausência de provas concretas que levam a tal imputação (...)” e determinou
que os autos fossem encaminhados à Circunscrição Judiciária Militar.
A Denúncia foi recebida em 4 de maio de 2023.
A Civil ANA ELLINE ANTUNES foi devidamente citada no dia 15 de maio de
2023. Já o Civil JOELSON DA CRUZ MARQUES foi citado no dia 16 de maio de 2023.
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas.
Em Audiência realizada no dia 26 de junho de 2023, presentes os Acusados e
seus Defensores constituídos, foi inquirida a testemunha arrolada pela Defesa da Civil ANA
ELLINE ANTUNES, a Civil Plyceila Catharina Yure Ramires Higa, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) O que a senhora sabe sobre esses fatos?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Na época, eu trabalhava com a ANA, eu fazia reunião da documentação dos
clientes, então a gente começava pelos testes de tiro, a gente fazia um grupo, aí fazia os testes
de tiro psicotécnico, e no caso dele teve uma dessas turmas, e dava entrada nos processos, aí
ficava a critério de cada cliente, queria posse ou queria o CR. No caso dele, comecinho do
ano de 2021, a gente tentou fazer a posse dele e não deu certo. Aí depois de um tempo ele nos
procurou, dizendo que tinha resolvido o processo que ele respondia na época e entramos com
o pedido de CR. Então, no meu caso, eu reunia a documentação dele, que seria a
documentação pessoal, o programa de investigação mista e endereço atualizado e tirava
certidões. Eu reunia com a documentação e fazia as declarações, que era a declaração de não
responder inquérito criminal. No caso, era assim que funcionava, como para ele, como para
todos os outros clientes.
JUIZ: (...) A senhora nunca soube de uma irregularidade envolvendo esse processo referente
ao seu JOELSON?
TESTEMUNHA: Foi nessa época da Polícia Federal, né. Tinha um processo só que ele estava
resolvendo. Aí eles nos procurou e disse que tinha resolvido já. Tanto que a gente consultou
nas certidões e não constava mais. Na época a gente deu entrada no CR e não constava mais.
JUIZ: (...) do CR era atirador?
TESTEMUNHA: Era pra caça (...)
DEFESA (ANA ELLINE): (...) o período que a senhora trabalhou no escritório da senhora
ANA?
TESTEMUNHA: (...) 2020 eu entrei, e saí em 2022. Foi 2 anos.
DEFESA (ANA ELLINE): A senhora tinha a função de lançar os dados do sistema?
TESTEMUNHA: Não, eu só recolhia a documentação, coletava as assinaturas e a ANA
protocolava no sistema.
DEFESA (ANA ELLINE): Sobre esse caso específico do Sr. JOELSON, a negativa da Justiça
Federal foi em que época?
TESTEMUNHA: A que constava foi em fevereiro, início do ano de 2021.
DEFESA (ANA ELLINE): Aí ele retornou pouco tempo depois para pedir que fosse feito um
novo processo para entrada do Exército?
TESTEMUNHA: Foi mais ou menos isso! No meio do ano. Num prazo de cinco meses mais ou
menos.
DEFESA (ANA ELLINE): Sabe informar, se por exemplo, era pago um valor pro processo.
Esse pagamento dependia do êxito da Polícia Federal conceder, ou do Exército conceder, ou a
despachante, independente de sucesso ou não, ela não seria com esse valor?
TESTEMUNHA: Não, o valor era combinado, aquele valor para todos os clientes,
independente se desse certo ou não, era aquele valor, não teria devolução, até porque o
serviço foi feito.
DEFESA (ANA ELLINE): A senhora sabe se houve um problema de questão de nota fiscal
numa arma e aí a loja que vendia esse armamento vendeu essa arma pra outra pessoa, a arma
que era destinada primeiramente lá da Polícia Federal para o Sr. JOELSON? Se essa loja de
armas, ela vendeu essa arma pra uma outra pessoa, embora tivesse uma nota fiscal lá do Sr.
JOELSON?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, eu estava trabalhando ainda já, ainda com a ANA e aconteceu esse fato.
Tinha uma nota fiscal já lançada com o nome dele, a arma foi vendida e foi feita outra nota
fiscal.
DEFESA (ANA ELLINE): (...) a senhora sabe informar se essa loja de armas moveu algum
processo atráves do advogado dela devido a esta nota fiscal na Justiça Federal?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (ANA ELLINE): (...) para o processo da justiça Federal teve toda uma coleta de
documentos. E aí se fala do processo do Exército, tem que ter toda uma coleta de documentos
novamente?
TESTEMUNHA: Sim, tem que ter documentos atualizados, tanto do comprovante de endereço,
como por ocupação lícita. As certidões vencem com o prazo. Então foi coletada toda a
documentação novamente. Os laudos ainda estavam válidos né! Mas de resto todos foram
atualizados.
DEFESA (ANA ELLINE): Sabe informar se o valor cobrado pelo cliente JOELSON foi
diferente de um outro cliente?
TESTEMUNHA: Não, o valor era para todos os clientes. Não tinha diferença.
DEFESA (ANA ELLINE): A senhora sabe informar como que funcionava esse trâmite do
escritório? O escritório despachante tinha uma gama de documentos lá que ele já possuía.
Mas como que funcionava? Ele era preenchido, mas a responsabilidade, a assinatura, buscar
as informações, isso era a responsabilidade do escritório ou o cliente que fazia isso?
TESTEMUNHA: Por parte, era nossa. Reunia a documentação: os documentos dele, a
documentação dele, o endereço. A gente tinha os modelos que seriam as declarações que a
gente preenchia conforme os dados que o cliente leva e ele ia lá pra assinar (...)
DEFESA (ANA ELLINE): Esse caso do Sr. JOELSON (...) a senhora tomou mais conhecimento
ou ficou na rotina como os outros?
TESTEMUNHA: Não, o dele foi mais comentado.
DEFESA (ANA ELLINE): A senhora pode explicar qual o motivo?
TESTEMUNHA: Por conta da nota fiscal, principalmente, esse problema que constou né de
um cliente para outro, ter vendido a arma para outra pessoa. E o fato de não ter aparecido na
certidão, que não estava respondendo né. E gerado todo esse transtorno.
DEFESA (ANA ELLINE): Na hora que a senhora conferia essa documentação para passar
para a senhora ANA lançar no sistema lá. Tem como encontrar ilegalidade, falsidade? O
escritório tem meios, a polícia federal fornece meios? O sistema SisGCorp fornece meios?
Como funciona?
TESTEMUNHA: O que a gente consegue ver seria consultando as certidões. Mais que isso,
não. Se a pessoa trabalha licitamente, se a gente consegue consultar as certidões, e não
consta nada em nenhuma delas.
DEFESA (ANA ELLINE): Nesse caso específico, o Sr. JOELSON, a questão da filiação dele a
clube de tiro. Foi ele que entregou no escritório esta filiação?
TESTEMUNHA: Foi no dia que ele foi assinar as declarações. Ele levou em mãos.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (ANA ELLINE): O escritório da despachante tem condições de cotar através do
sistema disponível se o cliente tem algum inquérito policial federal, ou algum processo
correndo contra ele?
TESTEMUNHA: Só através da certidões e o cliente dizendo.
DEFESA (ANA ELLINE): Foi retirada a certidão do JOELSON?
TESTEMUNHA: Foi.
DEFESA (ANA ELLINE): Era positiva ou era negativa?
TESTEMUNHA: Nada contava, depois que a gente foi dar entrada no CR dele em nenhuma
das certidões constava (...)
DEFESA (JOELSON): (...) Por qual motivo foi indeferido o pedido de posse do Sr. JOELSON
na Polícia Federal? Você sabe dizer?
TESTEMUNHA: Foi por contrabando de cigarros.
DEFESA (JOELSON): Você sabe se o Sr. JOELSON já sabia que corria o inquérito ou vocês
que informaram ele desse problema?
TESTEMUNHA: Nós informamos ele, mas ele estava ciente. Ele achou que não teria dado
sequência, porque não chegou nenhuma intimação para ele, algo assim (...)
DEFESA (JOELSON): Vocês têm conhecimento, como despachante bélico, de que a pessoa
que responde inquérito ela não pode tirar registro de CAC, CR, de porte, vocês têm
conhecimento dessa ilicitude?
TESTEMUNHA: Sim (...)
DEFESA (JOELSON): Mas vocês informaram ele, foi informado que seria ilegal, se vocês
dessem seguimento seria ilegal esse CR e esse CAC?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (JOELSON): (...) Vocês usaram novas antecedentes criminais pedido de CAC ou
vocês usaram as mesmas da PF?
TESTEMUNHA: Você se refere a certidões que a gente tira.
DEFESA (JOELSON): Certidões de antecedentes criminais.
TESTEMUNHA: Sim, foi tirada novamente.
(...)
DEFESA (JOELSON): Excelência, quero informar que a testemunha está mentindo, pois as
certidões de antecedentes criminais utilizados tanto no processo perante a Polícia Federal
para posse, foram as mesmas a serem utilizadas no processo de requerimento de CAC.
JUIZ: Eu vou especificar a pergunta, doutor, talvez ela não tenha entendido (...) Quando foi
encaminhado o primeiro pedido para a Polícia Federal, foi instruído com certidões?
TESTEMUNHA: Sim.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Essas certidões eram negativas, é isso? Quando foi encaminhado o pedido para o
Exército, retirou-se novas certidões ou se aproveitou aquelas?
TESTEMUNHA: Porque as certidões têm validade. Então, se ela está dentro da validade, a
gente utiliza. Se não está, a gente tem que fazer de novo, porque senão o processo volta.
JUIZ: E no caso, elas estavam dentro da validade, foram aproveitadas ou necessitou tirar
outras?
TESTEMUNHA: As certidões, dependendo dela vale 90 (noventa) dias. Então, em torno disso,
se estava na validade foi anexada mesmo.
JUIZ: Então, a senhora não saberia informar agora, nesse momento, se teria ou não.
TESTEMUNHA: Provavelmente, a gente deve ter utilizado, sim.
(...)
DEFESA (JOELSON): (...) A senhora falou que vocês tinham vários modelos de
documentação no escritório. Vocês tinham um modelo de filiação do clube de tiro CTCA?
TESTEMUNHA: Eu não disse várias, eu disse que a gente tinha as declarações, que seria o
que o cliente assinou para a gente anexar no SisGCorp. Então, não seria um caso, seria o que
era necessário para fazer o processo.
JUIZ: Mas no caso essa do clube de tiro especificamente, vocês tinham lá?
TESTEMUNHA: Essa declaração de filiação a gente tinha uma parceria com o clube, que é
esse que ele mencionou. Então a gente fazia. O presidente forneceu pra gente e a gente fazia,
preenchia igual as declarações, porém o presidente era informado, ele ia lá, ele via se
realmente o cliente estava filiado e assinava ali na nossa frente. Era isso que acontecia
quando a gente tinha a parceria. Depois a gente perdeu um pouco a parceria, no ponto que
eles se uniram mais com a loja de armas, então acabou deixando um pouco de ser assim. Mas
quando a gente tinha a parceria, era assim que funcionava.
JUIZ: E na época desse processo do Sr. JOELSON existia essa parceria?
TESTEMUNHA: Na época dele, eu acho que a gente estava meio que quebrando a parceria.
Só que o Sr. JOELSON, na época, ele tinha comentado que ele ia se filiar nesse Clube que
estavam abrindo, que é justamente dessa loja de armas que você deu a confusão da nota
fiscal. Então, ele pagou a filiação para eles e ele levou para gente essa filiação em mãos. O
presidente não foi assinar e a gente não fez nenhum preenchimento.
JUIZ: Mas era o mesmo clube de tiro?
TESTEMUNHA: Era o mesmo só que na verdade era esse CTCA era um clube grande. Aí
depois a loja de tiro estava fazendo um clube para eles, ali subterrâneo, porém não deu certo.
Então eles pegavam a filiação e acredito que dava o documento nessa CTCA. Mas na época eu
lembro que ele pagou nessa filiação desse clube, que não deu certo.
JUIZ: Mas foram vocês que forneceram pra ele a declaração?
TESTEMUNHA: Não, ele levou em mãos.
JUIZ: Já assinada?
TESTEMUNHA: No dia sim, pelo presidente (...)
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (JOELSON): (...) ela fez uma confusão de clubes aí, Excelência. Ela falou que o Sr.
JOELSON se filiou ao clube que estava construindo, que se trata aqui do clube Sniper One. Só
que a declaração é do clube CTCA. É importante frisar, Excelência, que nenhum dos clubes
eles têm comércios, filiações ou parceria. Então, eu queria perguntar novamente para a
testemunha. Em qual clube que o Sr. JOELSON pagou para afiliar?
TESTEMUNHA: A filiação que ele levou era do CTCA. Agora, para quem ele pagou, não sei,
mas a filiação que ele levou em mãos foi do CTCA. Mas, a princípio, quando a gente ofereceu
para ele, em relação à filiação em grupo, que nós tínhamos várias parcerias com Amambai,
com Dourados, com Ponta Porã, com vários clubes da região, a gente ofereceu para ele, que
ele falou que iria se filiar nesse de Amambai. Então, ele levou essa filiação depois para a
gente em mãos.
DEFESA (JOELSON): O Sr. Emerson, a época presidente do Clube CTCA, ele informou que
aquela assinatura que constava na Declaração de Filiação do JOELSON não pertencia a ele.
Você sabe dizer quem poderia ter feito aquela assinatura?
TESTEMUNHA: Não faço ideia, o cliente levou a filiação.
DEFESA (JOELSON): Mas vocês fazem algum protocolo pra receber documento ou não? Ou
os documentos eram enviados para o WhatsApp?
TESTEMUNHA:O protocolo que a gente faz é o que a gente assinar ou a gente manda os
documentos. Se o cliente tem acesso à impressora, ele assina e manda para a gente. Mas
geralmente, aconteceria de ir pessoalmente para assinar.
(...)
JUIZ: (...) mediante a entrega dessa documentação, vocês deram algum comprovante para ele
que entregou a documentação ou não?
TESTEMUNHA: Não (...)
DEFESA (JOELSON): A senhora poderia me dizer, se além de vocês, quem mais poderia ter
acesso à assinatura do presidente do CTCA?
TESTEMUNHA: Ninguém. Além de nós? A gente via a documentação.
(...)
JUIZ: (...) Então, houve o 1º pedido à Polícia Federal, correto?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Qual era o objetivo desse pedido? A senhora se recorda?
TESTEMUNHA: Posse de arma, para defesa pessoal.
JUIZ: (...) esse pedido foi instruído com essas certidões, certo?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Essas certidões eram tudo negativo (sic), confirma?
TESTEMUNHA: Sim.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Mas chegando lá, a Polícia Federal fez outras consultas e constatou que ele estava
respondendo a um inquérito, foi isso? E aí eles informaram a vocês sobre isso?
TESTEMUNHA: Sim, quando a gente consulta, já vem a informação lá dizendo o número do
processo, né? Às vezes vem o que ocorreu, às vezes só no dia seguinte.
JUIZ: Então, isso foi informado ao Sr. JOELSON? E quando é que surgiu essa situação? (...)
De quem trouxe a ideia de ele solicitar o CR para a caça. Foi a empresa ou foi ele que
procurou novamente?
TESTEMUNHA: Então, depois de um tempo, ele já disse que não estava constando mais nada,
tinha resolvido e não tinha nada pendente com a justiça. Quando a gente consultou, a certidão
gerou, estava tudo ok, então deu uma sequência dele para fazer um CR para ele.
JUIZ: E por que não o reapresentaram lá na Polícia Federal?
TESTEMUNHA: Porque ele tinha optado pela caça, no caso.
JUIZ: Foi a pedido dele, então. E aí a senhora já falou que não tem certeza disso, mas as
certidões que estavam dentro da validade foram reaproveitadas. Mas havendo essa pendência,
já fruto da Polícia Federal. A empresa trabalhava com a palavra só do cliente, não seria o
caso de confirmar junto à Polícia Federal antes de encaminhar, se realmente ele não estava
mais respondendo a nenhum inquérito, não tinha mais nenhum gravame em relação a situação
dele?
TESTEMUNHA: O senhor fala que a gente não pesquisava mais?
JUIZ: É, porque no momento que houve o indeferimento de arma, por aquele motivo
específico, e a empresa reapresenta um novo processo, agora durante o Exército, cujo
requisito também era a questão de não estar respondendo a inquérito. A empresa realiza esse
tipo de abertura de processo, de requerimento, com a palavra do cliente só? Porque já havia
aquele gravame lá. Ou a empresa pesquisou, consultou a Polícia Federal novamente?
TESTEMUNHA: É que na época que ele deu entrada, ele não comentou nada do processo.
Então a Polícia Federal barrou. Aí depois de um tempo ele falou que estava tudo resolvido,
né? E a gente meio que acreditou ali que estava tudo tranquilo. E deu sequência porque não
constava nada.
JUIZ: Não fizeram nenhuma diligência junto à Polícia Federal?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: (...) E essa declaração em relação ao clube, ela não partiu da empresa? Ele que chegou
lá? A empresa não teve nenhum tipo de intervenção em relação a isso?
TESTEMUNHA: Não (...)”.
Em Audiência realizada no dia 13 de julho de 2023, presentes os Acusados e
seus Defensores constituídos, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pela
Defesa do Civil JOELSON DA CRUZ MARQUES:
1) Civil Ramão Ricardo de Ávila, que afirmou:
“(...) JUIZ: Sobre os fatos que constam ali na Denúncia, o que o senhor presenciou (...) o que
pode esclarecer aqui para gente?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: O Sr. JOELSON teria adquirido, feito a compra de uma arma e quem fez o
serviço de despachante foi a ANA ELLINE. Ele chegou com a autorização, esse pedido pela
Polícia Federal, e nós confeccionamos a nota fiscal. E depois, quando foi levar de novo para
Polícia Federal para poder ser feito o CRAF, a dona ANA ELLINE informou que foi negado
pela Polícia Federal. Aí, posteriormente a isso, a gente fez o retorno da arma para o estoque
junto com a Receita Federal e fizemos a venda para outro cliente. Posteriormente a isso,
depois de alguns meses, o JOELSON veio para pegar essa arma com um CRAF expedido pelo
Exército. Aí eu tava viajando na época e meu sócio não entendeu o que aconteceu, e depois
nós verificamos e tinha acontecido isso.
JUIZ: (...) como é que o senhor teve conhecimento de tudo isso? De que forma?
TESTEMUNHA: Depois que o cliente veio com o CRAF para buscar a arma e ela já não
estava mais. Aí que a gente foi levantar o que aconteceu e aconteceu isso. Ele teria feito a nota
fiscal no nome dele, quando ele tinha uma autorização da Polícia Federal.
JUIZ: Mas o senhor teve conhecimento em que condição? O senhor é policial civil, ...
TESTEMUNHA: Não. Da loja (...)
JUIZ: O senhor é proprietário de uma loja de armas?
TESTEMUNHA: É. Eu sou sócio do Pavão, sou sócio contribuinte (...) aí verificamos a
situação, avisamos ela, o que aconteceu (...) aí ela falou que não tinha responsabilidade aí eu
pedi para outro despachante, o Gean Kolle, correr atrás ver o que era, porque cancelaram um
CRAF, que não estava válido mais, aí que foi descoberto tudo que aconteceu.
DEFESA (JOELSON): Durante esse procedimento de cancelamento da nota, que o Sr.
JOELSON o procurou, qual foi o contato que o senhor teve com a ANA ELLINE? (...)
TESTEMUNHA: Ela avisou que não conseguiu fazer o CRAF porque deu pendência lá na
Polícia Federal, aí eu fiquei sabendo e tal. E como quando dá pendência, não tem como
resolver ou demora, eu fiz a baixa da arma de novo no sistema para poder fazer a revenda.
Porque a nota que você faz a primeira vez, você não cancela ela, porque já foi gerada e tal.
Você só faz a baixa no sistema da Receita Federal pra poder fazer a venda de novo.
DEFESA (JOELSON): O senhor chegou a informar a ela que ela não poderia mais utilizar a
mesma nota fiscal para fazer outro pedido perante o Exército?
TESTEMUNHA: Informei. Se possivelmente o cliente conseguisse resolver a pendência dele,
ela teria que pedir pra ser feita outra nota fiscal, seria outra nota, outro número de arma.
DEFESA (JOELSON): Durante todo esse trâmite de processo de aquisição, tirar CR, posse,
primeiro o pedido e depois o CRAF, a Sra. ANA ELLINE alguma vez lhe pediu documentos de
filiação do clube de tiro que o senhor é proprietário?
TESTEMUNHA: Não. Se for o CTCA, eu não psou roprietário do CTCA. Só sou sócio lá. Mas
ela nunca me pediu referente ao Sr. JOELSON nenhuma filiação.
DEFESA (JOELSON): Ela chegou a perguntar para o senhor se o Sr. JOELSON estaria
filiado a algum Clube de Tiro?
TESTEMUNHA: Também não.
DEFESA (JOELSON): O senhor tinha conhecimento se o Sr. JOELSON estaria filiado a
alguma Clube de Tiro?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (JOELSON): Algum associado ou o senhor mesmo tem acesso ao modelo de
declaração de filiação ao Clube de Tiro – CTCA.
TESTEMUNHA: Não. Quem tem acesso é a Diretoria.
DEFESA (JOELSON): O senhor não faz parte da Diretoria?
TESTEMUNHA: Não. Na época que ocorrei isso aí, não.
DEFESA (JOELSON): O senhor sabe me informar se a ANA tinha acesso a esse modelo de
declaração de filiação do Clube CTCA?
TESTEMUNHA: Segundo eu conversei com o Emerson ela tinha.
DEFESA (JOELSON): Por qual motivo? Ele chegou a te informar?
TESTEMUNHA: Não. Acho que para agilizar o processo.
DEFESA (ANA ELLINE): Na época dos fatos, ou na anterioridade dos fatos, o Dr. Anderson
era o assessor jurídico da sua empresa?
TESTEMUNHA: Não. Na época não.
DEFESA (ANA ELLINE): A loja Sniper One é um clube de tiro?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (ANA ELLINE): Ela construiu um estande para esse fim?
TESTEMUNHA: Tem um estande de tiro homologado na Prefeitura. Só que ainda não tem
Clube. Não foi homologado no Exército.
DEFESA (ANA ELLINE): Quando o interessado por arma, ele se interessa por uma arma, a
dinâmica dessa aquisição, ela começa aonde?
TESTEMUNHA: A pessoa procura um despachante, geralmente, ou ela pode fazer se ela tiver
conhecimento, ela procura um instrutor para poder avaliar ela, ela procura o psicotécnico
para poder avaliar. Junto com esses 2 laudos, ela procura a documentação necessária (...)
mais as declarações e faz o pedido na Polícia Federal para poder ver se a Polícia Federal
autoriza e depois ela passa numa loja e compra com essa autorização se for deferido.
DEFESA (ANA ELLINE): No caso do Sr. JOELSON ele não começou pela ida na sua loja e lá
o senhor indicou as pessoas para ele fazer os trâmites, como no caso a despachante, não foi
isso?
TESTEMUNHA: (...) ele veio aqui realmente que eu sei, mas ele fechou essa compra com o
meu sócio, o Pavão (...) eu não sei se o Pavão indicou ela ou ele procurou por conhecer ela,
esse fato eu não sei responder.
DEFESA (ANA ELLINE): A loja Sniper One associa os interessados por arma e cobra algum
valor por isso para ela associar o interessado, mesmo que ela não tenha essa habilitação para
tramitar os documentos para obter o CR, para obter o CRAF? (...)
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Na época não. O estande faz pouco que eu consegui habilitar ele para
funcionar como estande de tiro.
DEFESA (ANA ELLINE): (...) os sócios do clube Sniper One, associados lá, pelo que se tem
conhecimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada associação, ele é conduzido ao Clube
CTCA porque o Clube CTCA é o único em Amambai que tem as habilitações para que possa
ser utilizado o comprovante de sociedade dele para poder organizar seu CR e o CRAF? (...)
TESTEMUNHA: Assim, o Clube CTCA é um, a minha loja, o estande é outro. Não tem nada a
ver. Lá é um clube, uma associação, e aqui sou uma loja e um estande (...) não é um clube. Foi
pedida autorização para clube, mas depois de 1º de janeiro, está tudo parado.
DEFESA (ANA ELLINE): Mas tem essa mensalidade? (...) aquela taxa que se paga para
adentrar ao clube (...)
TESTEMUNHA: Para usar o estande, a gente cobra. Porque tem um gasto. Mas a Sniper One
não fornece nenhuma declaração de que ele é filiado aqui. Ele tem que estar filiado a uma
entidade de tiro.
DEFESA (ANA ELLINE): O senhor poderia confirmar exatamente a questão da nota fiscal? O
Sr. JOELSON adquiriu essa arma e quando ele fez a reserva, foi emitida a nota, correto?
TESTEMUNHA: Não. A nota só foi gerada depois que a PF autorizou a compra (...)
DEFESA (ANA ELLINE): Ele pagou o valor integral da arma?
TESTEMUNHA: Pagou.
DEFESA (ANA ELLINE): Dentro dessa situação, como corria um processo, essa arma pode
ser vendida para um terceiro e essa nota fiscal, embora o senhor tenha dito antes que ela foi
cancelada na hora da compra, não é isso que consta no processo. Ela pode ser vendido para
outro se ela está vinculado a uma nota fiscal e vinculado a um processo em andamento?
TESTEMUNHA: Olha, a gente pode, porque existem vários modelos. Se ele precisasse,
passassem 2 (dois) meses e ele viesse, tinha outro, entendeu? Aquela, como a gente tinha
negócio, entrou na Receita, deu a baixa, colocou de novo no estoque, e fez a venda. Foi
informado para ela que a gente ia pedir outra nota (...)”;
2) Civil Cleir Pavão Nogueira, que afirmou:
“(...) JUIZ: Sobre esses fatos, o que o senhor pode esclarecer?
TESTEMUNHA: A questão documental que eu fiz da loja, eu procurei fazer o processo legal.
Agora a questão de documentação falsa, eu soube depois.
JUIZ: O senhor soube depois de que forma? No processo ou chegou alguma informação ao
conhecimento do senhor antes disso?
TESTEMUNHA: Quando eu fui dar o depoimento dessa declaração (...) Agora a questão de
quando foi pegar a arma lá, porque o primeiro pedido foi feito pela PF. Aí a PF negou e a
gente fez o cancelamento da nota fiscal, que é o procedimento correto. Aí foi quando foi
comunicado a ele.
JUIZ: (...) O que veio da PF para o senhor?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Veio um pedido de compra em nome do JOELSON, da PF. A gente faturou a
arma. Mandamos para o despachante a Nota Fiscal. Depois veio o comunicado que a PF
negou. Aí a gente fez o cancelamento da Nota Fiscal.
JUIZ: Nesse comunicado da PF veio o porquê da negativa? Como é que veio isso para o
senhor?
TESTEMUNHA: Ela comunicou que foi indeferido o CRAF dele da PF. A gente não tinha
acesso aos processos do cliente, porque é os despachantes que fazem (...) Aí a gente fez o
cancelamento da nota fiscal que é o procedimento correto. Aí depois de quase 1 (um) ano o
rapaz compareceu na loja com o CRAF do Exército querendo a arma.
JUIZ: O rapaz que senhor fala é o JOELSON?
TESTEMUNHA: Isso. Só que aí eu comuniquei ele que a nota dele tava cancelada, pois tinha
sido indeferida. E para faturar de novo a arma para o Exército era outro processo com outro
pedido, assinado pelo Exército para eu poder fazer outra Nota Fiscal. A gente só fatura arma
a pedido ou da PF ou do Exército senão não podemos faturar. Aí ele foi procurar o
despachante dele.
JUIZ: O senhor sabia quem era o despachante dele?
TESTEMUNHA: Sabia. Digital Fácil. Era um despachante prefixado. Na época era o único.
Que eu sabia era.
JUIZ: Era o despachante aqui a senhora acusada ANA?
TESTEMUNHA: É.
JUIZ: Além disso aí alguma informação a respeito desse caso?
TESTEMUNHA: Aí ele veio e falou que queria fazer um pedido de compra, porque estava com
o CR. Aí eu falei para ele “se você quiser anexa a loja aqui, a gente montou um rapaz para ser
o despachante da loja”. Aí ele procurou esse rapaz, o Gean Kolle, para fazer outro pedido de
compra. Outra arma. Aí ele falou que não tava conseguindo falar no 11º R C MEc. E aí liguei
e me orientaram a fazer outro pedido. Daí eu falei do CR dele e tal e aí me orientaram, o
pessoal lá do 11º R C, para ele fazer outro pedido. Aí eu indiquei o despachante que é o Gean
Kolle. Aí inclusive o Gean foi lá, pois eles falaram que era para fazer, não online, era manual
e levar lá. Foi levado e eles não aceitaram, porque disseram que tinha que marcar agenda.
Fiquei em torno de quase 90 dias para marcar agenda. Aí eu não consegui! Nem ele e nem
outro rapaz lá que trabalhava em Dourados que também ajudava a gente em processo (...) Aí
depois que eu fiquei ciente desse processo na justiça (...)
JUIZ: Nessa história que o senhor me contou qual o envolvimento da Sra. ANA?
TESTEMUNHA: Porque ela que tinha mandado o pedido para mim (...) Aí eu mandei a nota
para ela só que, anteriormente, para fazer o CRAF pro cara. Inclusive a loja foi denunciada
por fazer nota duplicada, que não é o caso, pois nós já tínhamos cancelado a nota. E o 11º RC
Mec não viu que a nota era de quase um ano atrás. E aí emitiu o CRAF para o rapaz (...)
DEFESA (JOELSON): Em respeito a esta nota fiscal, primeira vez que ela foi indeferida pela
PF a compra da arma, o senhor informou a Sra. ANA ELLINE que tinha sido indeferido e que
esta nota não poderia mais ser utilizada?
TESTEMUNHA: Sim. Tem inclusive nas conversas de celular. Inclusive está no processo. Foi
feito em cartório.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (JOELSON): Sobre a questão de filiação do clube de tiro, o senhor sabe se a Sra.
ANA ELLINE tinha posse de modelo de declarações do clube de tiro CTCA ?
TESTEMUNHA: Ela tinha, porque ela era representante do clube na época.
DEFESA (JOELSON): (...) O senhor sabe me informar se ocorreu alguma situação nos clubes,
que todos os despachantes aqui de Amambai foram impedidos de usar o clube de tiros CTCA?
O senhor poderia me explicar essa situação?
TESTEMUNHA: Foi depois de um tempo (...) (inaudível)
DEFESA (JOELSON): O senhor sabe me dizer se depois de suas orientações para não utilizar
a nota fiscal, ela ainda assim utilizou a mesma nota fiscal para emissão do CAC?
TESTEMUNHA: Ela usou a mesma nota para confecção do CRAF do JOELSON.
DEFESA (JOELSON): Além da Sra. ANA ELLINE, o senhor sabe de mais alguém de que teria
esse modelo de declaração filiação?
TESTEMUNHA: Não (...)
DEFESA (ANA ELLINE): (...) nesse trâmite das negociações, a loja de armas tinha por rotina
entregar documentos aos despachantes?
TESTEMUNHA: Não entrega documento. A gente manda nota fiscal.
DEFESA (ANA ELLINE): E outros documentos, o cliente pede para entregar, vocês não
entregam?
TESTEMUNHA: Documento? Não. Nos não ficamos com documento nenhum.
DEFESA (ANA ELLINE): É que no processo está constando lá que o Sr. JOELSON pediu que
levasse documentação ao despachante. Isso se confirma?
TESTEMUNHA: Não. Eu mandei a nota fiscal via Whatsapp, em PDF, que é o que eu faço (...)
DEFESA (ANA ELLINE): Teve problema de duplicação de nota fiscal (...) o senhor poderia
esclarecer se a arma que foi vendida para um terceiro (...) já tinha sido cancelada a nota
fiscal?
TESTEMUNHA: Já, tá aí as datas da nota fiscal (...)
DEFESA (ANA ELLINE): O senhor, quando vendeu essa arma para um terceiro, avisou à
despachante que tava tocando o processo que essa arma tinha sido vendida?
TESTEMUNHA: Eu não sou obrigado a avisar ela (...) eu comuniquei ela que a nota tinha
sido cancelada.
DEFESA (ANA ELLINE): A loja do senhor, Sniper One, é clube de tiro?
TESTEMUNHA: Ela tem um estande. Ela não tem clube de tiro.
DEFESA (ANA ELLINE): Qual o valor da jóia para associar as pessoas nesse clube, nesse
estande?
TESTEMUNHA: Não tem joia. Não é clube. É estande.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (ANA ELLINE): Não era cobrado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) então?(...)
Para associar o pessoal ao clube da loja?
TESTEMUNHA: Não sei se o senhor sabe, estande não pode se associar, ele pode prestar
serviço. Clube é que pode ter associado.
DEFESA (ANA ELLINE): O senhor era membro da Diretoria do CTCA na época desses fatos?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA (ANA ELLINE): Existia algum relacionamento desta questão no caso somente o
CTCA poderia dar as declarações de sócio para fins de CR, de CARF existia algum
intercâmbio entre os associados da sua loja e o clube CTCA?
TESTEMUNHA: O clube CTCA é uma instituição, o estande Sniper é outro. Nessa época o
estande nem tava pronto ainda.
DEFESA (ANA ELLINE): O sócio da associação lá do senhor do estande eles eram sócios
também do CTCA? No caso o senhor JOELSON pagou 1.000,00 (um mil reais) para vocês da
loja?
TESTEMUNHA: Não. É isso que estou explicando para o senhor. Estande não pode ter
associado. Clube é que pode ter associado (...)
DEFESA (ANA ELLINE): Qual era o motivo dessa jóia? O senhor pode explicar para nós?
TESTEMUNHA: (...) aí é no CTCA. Aí é com o presidente lá (...) lá ele passa por um crivo e
tudo.
(...)
DEFESA (ANA ELLINE): O senhor chegou a orientar que o caso da Sra. ANA ELLINE fosse
levado para o judiciário?
TESTEMUNHA: Eu? (...) Eu não sou advogado (...) Eu falei pra ele, pra mim, tentar marcar
lá no 11º R C MEc pra levar a documentação. O 11º R C MEc tinha falado pra fazer
fisicamente uma outra compra, numa outra nota. Aí eu não consegui, aí eu falei pra ele,
“Bicho, não consigo mais, assina com nosso despachante. Aí você ver o que você vai fazer. Se
você quer entrar na justiça, aí você vê o que você quer fazer” (...)
DEFESA (ANA ELLINE): O doutor Anderson era um assessor jurídico da sua empresa nessa
época?
TESTEMUNHA: O Anderson é advogado da empresa.
DEFESA (ANA ELLINE): (...) no caso o Sr. JOELSON fez a reserva da arma lá, depois que a
Polícia Federal autorizou logicamente. O senhor recebeu esse valor da arma?
TESTEMUNHA: Recebi.
DEFESA (ANA ELLINE): Sem que houvesse uma destituição desse negócio, inclusive até
despachante, ela poderia ser vendida para outra? Como que funciona essa venda de uma
arma que já tem uma nota vinculada a esse número da arma, a um cliente? Como é que
funciona para poder vender essa arma pro terceiro, sendo que ela já tem toda essa
documentação e tem um processo em andamento junto da Polícia Federal e do Exército?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: (...) por exemplo, o senhor quer uma arma (...) O senhor fala “vou dar um
sinal”, vai ser colocado um nome, vai ser colocar num cofre ficar guardado (...) Quando
chegar o pedido de compra do senhor, eu vou faturar, tanto da PF como do Exército (...) aí vai
chegar o pedido de compra assinado pelo senhor, aí eu vou faturar a arma e o senhor vai
acertar comigo (...) O senhor pode fazer o pedido de compra e eu posso pedir a arma depois.
E, às vezes, não tem em estoque.
DEFESA (ANA ELLINE): E a pergunta específica, existindo essa nota fiscal, existindo a arma,
ela estando paga, como que ela pode ser vendida para terceiro?
TESTEMUNHA: Porque foi cancelada a nota (...) Quando foi indeferido, foi comunicado à
despachante (...) e eu comuniquei ao JOELSON. Aí eu falei pra ele no procedimento que tinha
que ser feito. Falei “a partir de agora essa nota vai ser cancelada e essa arma pode ser
vendida para qualquer outra pessoa” (...)”;
3) Civil Gean Rodrigo Kolle, que afirmou:
“(...) JUIZ: Sobre o que foi narrado nessa Denúncia, nessa acusação, o que o senhor pode
esclarecer aqui pra gente, o que o senhor presenciou, o que o senhor ouviu, o que o senhor
sabe a respeito?
TESTEMUNHA: Eu fui contratado pela Sniper One para resolver a situação da nota fiscal da
arma com dois CRAF’s. Aí analisei o processo dele e, inicialmente, encontrei 2 (dois) erros,
um por parte de quem fez o processo e outro por parte do Exército. Por parte de quem fez o
processo é que a nota fiscal emitida pela Polícia Federal não pode ser usada pelo Exército,
então, se você fez um processo pela Polícia Federal, emitiu uma autorização de compra,
emitiu uma nota fiscal, ela serve para a Polícia Federal. Se você vai fazer um processo pelo
Exército, você tem que pedir uma autorização de compra do Exército que vai gerar outra nota
fiscal, a mesma nota não pode ser usada. E pelo Exército foi de eles terem autorizado um
CRAF com uma nota fiscal com data de quase um ano anterior a autorização, sendo que a
autorização emitida pela instituição é que autoriza ser confeccionada a nota fiscal. Então eu
não posso entregar uma nota fiscal para o Exército com a data anterior à autorização. Então
notei que tinham esses 2 (dois) erros.
JUIZ: Quem foi o responsável por ter instruído esse processo que o senhor verificou o erro?
TESTEMUNHA: O do JOELSON foi o Pavão que me contratou para verificar esse processo
para ver qual era o erro que tinha, pra ver o que tinha acontecido para ter os 2 (dois) CRAF’s
para a mesma arma.
JUIZ: O senhor pegou um processo que já tinha sido feito. Mas quem fez esse processo?
TESTEMUNHA: Me falaram que foi a Digital Fácil que assessorou ele.
JUIZ: E a Sra. ANA, qual a relação dela nisso aí?
TESTEMUNHA: Acredito que ela é da Digital Fácil.
JUIZ: Além disso, mais alguma informação?
TESTEMUNHA: Sim, continuando. Cheguei a ir à Ponta Porã orientado pelos agentes do
Exército, do SFPC, cheguei a ir até lá tentar resolver a situação, não fomos atendidos, Sr.
JOELSON foi comigo (...) depois de várias tentativas, eu falei para o Sr. JOELSON “olha,
vamos tentar judicializar contra o Exército ou tentar alguma forma de resolver esse teu
problema”. E eu pedi autorização dele para baixar toda a documentação do CR dele do
SisGCorp para gente tentar juntar uma documentação e tentar resolver, se não de forma
administrativa, então de forma judicial. Ele autorizou prontamente, foi quando eu notei algo
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

errado ali no CR dele, porque eu já fiz filiação para o Clube CTCA e notei que a declaração
de filiação estava um pouco estranha e a assinatura do presidente ela era meio diferente da
assinatura que eu conhecia do Emerson, o presidente do Clube. Aí eu falei pra ele “Sr.
JOELSON, o senhor é filiado onde? Em qual clube?”. Aí ele falou pra mim “Olha, eu sou
filiado num clube em Ponta Porã e em um que a ANA me vendeu de Dourados”. Aí eu falei
“Mas quanto o senhor pagou nessa filiação?”. Aí ele falou que pagou entre R$ 500,00
(quinhentos reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais) nessa filiação. Aí falei “tem uma coisa meio
estranha aqui, mas eu vou levantar certinho e vou voltar a falar com o senhor”. Nisso eu
entrei em contato com o Secretário do CTCA, o Mário, e perguntei para ele se o JOELSON
era associado ao CTCA porque a joia do clube custava R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos
reais) na época. Aí o Mário falou “não, não tem nenhum sócio com esse nome”. Voltei a falar
com o JOELSON. Falei “Sr. JOELSON, sinto informar para o senhor, mas tem uma
declaração falsa aqui no seu CR. Isso vai para auditorias de tempo em tempo (...) pode ser
que o senhor seja processado por esse crime. Eu oriento o senhor a tomar as medidas cabíveis
o quanto antes (...)”. De pronto ele falou “eu não quero nada errado na minha documentação
(...)”. Foi onde eu apresentei o Sr. JOELSON para o Dr. Anderson, e o próprio Sr. JOELSON
assessorado pelo Dr. Anderson “fez a acusação” do crime de falsificação dentro do CR dele.
JUIZ: Essa declaração, parece óbvio, mas foi assinada pelo JOELSON, não é isso? De
filiação. Como que é emitida? Quem que declara?
TESTEMUNHA: É o presidente do Clube que assina ela.
JUIZ: E essa declaração, como que ela apareceu no processo? Nesse caso, o senhor sabe
dizer?
TESTEMUNHA: Foi usada para fazer o CR dele.
JUIZ: Mas o senhor não sabe quem que inseriu?
TESTEMUNHA: Quem fez o processo dele, ao que tudo indica, pelo que ele falou, e que está
nos autos, foi a Digital Fácil, de onde acho que a ANA ELLINE é proprietária.
JUIZ: O senhor disse incialmente que foi contratado para essa verificação pela empresa
Sniper, foi isso? E por que a empresa resolveu contratar o senhor para fazer essa verificação?
Qual seria o interesse?
TESTEMUNHA: Eles não são especialistas em documentação, são vendedores de armas. Eles
contratavam o serviço da Digital Fácil e nesse caso, pelo que eles me falaram, quando eles
foram pedir ajuda para Digital Fácil para resolver a situação, a Digital Fácil se recusou a
ajudar eles, e aí eles precisaram chamar um especialista em documentos para solucionar o
problema - era uma arma tinha 2 (dois) CRAF’s, em nome de 2 (duas) pessoas diferentes. Aí
que eu fui contratado para solucionar o problema do Sr. JOELSON.
DEFESA (JOELSON): (...) quando você pegou a declaração de filiação do JOELSON, você
chamou o Sr. Emerson para conferir também a assinatura dele?
TESTEMUNHA: Incialmente, eu pedi autorização para o Sr. JOELSON, expliquei para ele
que tinha uma declaração possivelmente falsa, e que a assinatura era similar, mas ela não era
a assinatura do presidente, era um pouco diferente (...) depois de autorizado pelo Sr.
JOELSON, a gente achou por bem chamar o Sr. Emerson junto ao escritório aqui para ele
confrontar a assinatura, onde ele confrontou e disse que a assinatura não era dele.
DEFESA (JOELSON): Para ficar claro aqui, a declaração de filiação é o Clube que faz e
assina ou é o requerente que assina, que faz?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: O Clube assina a declaração e entregue para o requerente. Só tem os dados
dele dizendo que ele é filiado e assinatura do presidente comprovante isso.
DEFESA (JOELSON): Aí o requerente é o responsável por levar para o despachante?
TESTEMUNHA: Não necessariamente. Por exemplo, somos vinculados a um Clube, que o
Clube fornece para mim as declarações. Eu mando os dados do cliente, e o Clube já me
fornece as declarações. Tem despachante que é vinculado direto ao Clube, o próprio
despachante faz a declaração e chama o presidente para assinar. Já trabalhei também dessa
forma com alguns clubes.
DEFESA (JOELSON): Em relação ao motivo que foi indeferido na PF, você chegou a tomar
conhecimento por qual motivo foi indeferido o CRAF?
TESTEMUNHA: Incialmente não. Foi por isso que fui chamado para saber como o processo
foi indeferido por um órgão e autorizado por outro (...) depois, bem depois, que veio a
Denúncia, que apareceu aquele processo do JOELSON (...)
DEFESA (JOELSON): O senhor JOELSON chegou a comentar com você qual o motivo do
indeferimento?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (JOELSON): Sr. JOELSON tinha conhecimento do motivo do indeferimento?
TESTEMUNHA: Acredito que não, não sei, porque ele não falou nada. Eu estava tratando da
situação dos 2 (dois) CRAF’s, não me atentei ao porquê foi indeferido (...)
DEFESA (JOELSON): (...) as declarações de antecedentes criminais do JOELSON, alguma
irregularidade?
TESTEMUNHA: Eu baixei toda a documentação do SisGCorp e estavam nada consta.
DEFESA (JOELSON): Além do presidente do Clube, quem que você acredita que tenha esses
modelos declarações?
TESTEMUNHA: (...) fiquei sabendo que outras empresas, outros despachantes, faziam filiação
para o CTCA também. Mas não sei dizer com precisão quem fazia isso.
DEFESA (JOELSON): Sabia se a Sra. ANA ELLINE tinha esse modelo de declaração?
TESTEMUNHA: Tenho alguns clientes em comum com ela que fizeram toda a documentação
com ela, sem passa pelo Clube nem nada.
DEFESA (JOELSON): Quem que você acredita que falsificou essa assinatura na declaração
de filiação? (...)
TESTEMUNHA: Pelo que eu conversei com o Sr. JOELSON, deu a entender que ele não sabia
nada de documentação de arma de fogo (...) por isso que ele estava procurando um
despachante para essa assessoria. Eu acredito que ele não seria capaz de fazer uma
falsificação e uma declaração uma vez que ele nem sabia o que era CRAF, CR, nada, é um
documento complexo (...) E o JOELSON também não conhecia ninguém do CTCA, nem o
presidente, nem mesmo o Clube (...) Acho que não teria como ele fazer isso (...)
DEFESA (ANA ELLINE): Uma pergunta mais voltada para a sua função de despachante. Eu
chego lá, o senhor me passa toda a documentação que precisa, eu vou e providencio essa
documentação, pego lá a assinatura do presidente do clube que precisa, e eu entrego essa
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documentação pro senhor. O senhor como despachante tem como plotar a possibilidade
alguma assinatura falsa nesse documento?
TESTEMUNHA: Olha, se você me trazer (sic) a documentação dos clubes que eu conheço,
sim. Vou olhar a assinatura do presidente e bater com as que eu tenho (...)
DEFESA (ANA ELLINE): (...) o senhor pode atestar a falsidade de um documento, tem como?
TESTEMUNHA: Tem sim (...) eu ligo no Clube e verifico (...) em todos (...) eu não acredito em
declaração. Eu entro em contato com os Clubes e vejo a situação se o cliente é mesmo
associado ou não.
DEFESA (ANA ELLINE): E mesmo assim esse documento passando pelo senhor, o senhor
insere no sistema? Existe algum reconhecimento da firma dessa assinatura? Exigência disso?
TESTEMUNHA: Da declaração de clube, hoje existe (...) há menos de 1 (um) ano, o Exército
começou a pedir o código QR ou uma assinatura digital (...)
DEFESA (ANA ELLINE): Então o senhor poderia me dizer que é uma deliberação do senhor
fazer isso, mas não existe uma exigência para o senhor despachante (...)
TESTEMUNHA: (...) esse é um cuidado que eu tomo com a minha empresa para não correr
riscos. Isso não é uma exigência para o despachante, até porque não é um serviço
homologado.
DEFESA (ANA ELLINE): (...) quando o senhor entrou lá no SisGCorp e pegou o documento,
qual que é o conhecimento técnico do senhor? O senhor tem conhecimento técnico em perícias
de assinaturas para dizer que a assinatura lá do presidente do Clube era falsa?
TESTEMUNHA: Claro que não. Por isso que eu chamei ele e contestei ele (...)
DEFESA (ANA ELLINE): E ela é parecida com a assinatura do Sr. Emerson. E o senhor tem
conhecimento então das assinaturas do pessoal da loja, do Clube, tudo?
TESTEMUNHA: Não. Eu sou despachante. Eu já fiz filiação pro CTCA de outros sócios e,
com isso, tenho algum conhecimento da assinatura do Emerson, é uma assinatura comum.
DEFESA (ANA ELLINE): O senhor está há quanto tempo no mercado de despachante?
TESTEMUNHA: Despachante desde 2021 (...) outubro, mais ou menos, de 2021.
DEFESA (ANA ELLINE): O senhor é primo do Sr. Pavão, dono da Sniper One Arms?
TESTEMUNHA: Não tenho parentesco algum com ele (...)
DEFESA (ANA ELLINE): O Sr. JOELSON foi indicado para o senhor por quem?
TESTEMUNHA: A Sniper One.
DEFESA (ANA ELLINE): O senhor foi contratado pelo Sr. JOELSON para fazer um novo CR
ou um novo CRAF, ou para fazer um apostilamento da arma?
TESTEMUNHA: Eu fui contratado primeiro para descobrir qual era o problema (...) o porquê
tinha 2 (dois) CRAF’s em nome de 2 (duas) pessoas diferentes para a mesma arma e para
solucionar o problema. Foi para isso que eu fui contratado.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (ANA ELLINE): (...) O Sr. JOELSON falou para o senhor que ele tinha um inquérito
na Polícia Federal?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA (ANA ELLINE): Então ele não falou e o senhor deu entrada na documentação junto
ao Exército para adquirir a arma?
TESTEMUNHA: Até o momento que o senhor narrou sobre a declaração que eu dei para o
Exército, que eu juntei a documentação para ele conseguir um novo CRAF, eu nem sequer
tinha falado com o Sr. JOELSON. Eu não conhecia ele, só chegou para mim a documentação
(...)
DEFESA (ANA ELLINE): (...) então o senhor deu entrada no processo para adquirir uma
arma? (...)
TESTEMUNHA: Eu não tive contato algum com o Sr. JOELSON. A secretária do escritório
entrou contato e pediu as declarações, as documentações necessárias para aquisição da arma
de fogo, a maior parte da documentação pode ser baixada diretamente do SisGCorp, eu não
preciso ter contato com o cliente. Ela juntou a documentação, me entregou, fizemos uma nova
documentação de apostilamento, pagamos todas as guias de GRU solicitadas e levamos ao
documento para o Sr. JOELSON. Eu conheci o Sr. JOELSON dentro do Quartel 11º R C MEc,
aonde eu encontrei com ele para entregar a documentação.
DEFESA (ANA ELLINE): Quando existe o problema na venda de uma arma, questão de nota
fiscal, esses conflitos administrativos que surgem (...) qual que é a Justiça que deve ser
procurada (...) no sentido da competência cível ou criminal? Qual a competência que o
despachante se utiliza para resolver isso?
TESTEMUNHA: Eu acredito que a Justiça deve ser acionada se houver algum problema cível
ou criminal. Nesse caso, esse é um dos primeiros problemas criminais que eu sigo que
acontece. A maioria é administrativo. Administrativo é extrajudicial, não tem necessidade de
se um advogado ou de ser de competência judicial.
DEFESA (ANA ELLINE): Aí com base no que vocês apuraram, vocês todos denunciaram a
Sra. ANA na Polícia Federal, é isso?
TESTEMUNHA: Não. Quem denunciou a ANA foi o JOELSON junto com o advogado, o
despachante não tem nada a ver com isso.
DEFESA (ANA ELLINE): O senhor não orientou nada disso?
TESTEMUNHA: Não (...)”; e
4) Civil Emerson de Araújo Soares, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o que senhor pode informar a respeito da acusação? (...)
TESTEMUNHA: Isso eu fui pego de surpreso porque não imaginava que uma pessoa pudesse
falsificar um documento da gente. Não muito a dizer também né, não tenho como provar nada.
JUIZ: O senhor é o presidente lá do Clube CTCA?
TESTEMUNHA: (...) na época eu era.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: E aí o senhor foi procurado a respeito da declaração de filiação de JOELSON para
verificar se era verdadeira ou falsa, alguém chegou a procurar o senhor a respeito disso?
Como que foi?
TESTEMUNHA: Ah, sim. Foi o advogado Anderson (...) ele pediu para mim ir (sic) ao
escritório dele. Primeiro eles tinham me pedido uma declaração para saber se o JOELSON
era sócio do nosso clube. Aí eu entrei em contato com o nosso Secretário e ele pesquisou lá na
nossa relação de sócios e não constava esse nome dele. Aí ele pediu que eu fizesse uma
declaração constando que o JOELSON não era sócio. Aí emitimos essa declaração e ele pediu
pra mim ir (sic) no escritório dele. Aí eu cheguei lá, ele me mostrou falando “essa assinatura
aqui é sua?”, daí eu olhei bem e falei “não, essa aqui não é não”. Aí que eu fiquei sabendo
dessa falsificação aí.
JUIZ: Normalmente como que era pedida essa declaração de sócio? Por despachante?
TESTEMUNHA: (...) a despachante entrava em contato com nós, comigo no caso, “Sr.
Emerson, tem uma declaração para assinar aqui”. Aí eu ia até o escritório dela munido já
com a minha relação dos sócios e confirmava se era sócio mesmo, eu assinava a declaração.
Ou às vezes ela mandado o nome pelo WhatsApp “tenho a declaração do fulano de tal”, aí eu
já olhava ou então eu pedia para o secretário do Clube dar uma olhada (...) se estava tudo ok,
eu ia assinar.
JUIZ: Quem que preparava a declaração? Eu falo o documento. O senhor assinava, mas quem
que preparava o documento?
TESTEMUNHA: Ficava com a despachante.
JUIZ: O senhor ia lá e assinava?
TESTEMUNHA: Exatamente. Já estava pronto. Agora como ela teve acesso a esse documento,
eu não sei. Porque quando eu assumi, ela já tinha acesso a esse documento. Então foi eu que
passei. Era o modelo (...)
JUIZ: Em relação ao JOELSON, alguém fez alguma solicitação para emissão da declaração
ou perguntando se ele era sócio? Chegou alguma coisa para o senhor?
TESTEMUNHA: Não. Não chegou nada não. Só um advogado quando ele me pediu para
saber se era sócio, mas antes disso não (...)
DEFESA (JOELSON): O senhor conhece o JOELSON?
TESTEMUNHA: Nunca vi. Eu vi agora em vídeo (...)
DEFESA (JOELSON): Alguma vez por nome JOELSON pediu documentação para o senhor?
TESTEMUNHA: Não (...)
DEFESA (JOELSON): Esse modelo de declaração é disponibilizado para algum associado ou
fica só com a diretoria e com os despachantes, conforme o senhor mencionou aí?
TESTEMUNHA: Como eu recebi essa diretoria de anterior, então eu não posso dizer assim
com certeza (...) da minha diretoria, ficava só com o nosso secretário. É ele quem fazia a parte
de documentação.
DEFESA (JOELSON): Então, reformulando, não é comum uma pessoa estranha ao âmbito do
CTCA, despachante, ter essa documentação?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não. Não é.
DEFESA (JOELSON): A Sra. ANA utilizava o Clube para formar turma, obter laudos, alguma
vez?
TESTEMUNHA: É, ela alugava. A gente alugava o estande para ela levar o instrutor lá para
aplicar o teste do tiro.
DEFESA (JOELSON): Ocorreu algum fato que os despachantes de Amambai ficaram
impedidos de utilizar o Clube para essas finalidades?
TESTEMUNHA: Já ocorreu (...) isso foi por parte de membros da diretoria que, geralmente,
quando a gente aluga o Clube ou estou eu, ou tá (sic) o vice-presidente ou tá (sic) o secretário
para acompanhar essa instrução. E aí numa dessas ocasiões aí ela alegou que tinha levado
um número x e na verdade ela levou a mais. Ela queria pagar por menos (sic) gente, né. Aí que
houve todo esse transtorno. Aí o pessoal já começou a não querer mais ceder o espaço.
DEFESA (JOELSON): Então a Sra. ANA ELLINE já agiu com má fé perante o Clube CTCA?
TESTEMUNHA: Segundo um dos nossos membros da diretoria da época, que estava lá
presente, ele me passou essa informação.
DEFESA (JOELSON): Qual que foi a atitude que o senhor tomou depois que ficou sabendo
dessa falsificação?
TESTEMUNHA: Isso aí quando nós ficamos sabendo foi... acho que já estava bem na época
para terminar meu mandato de presidente. Passamos para a diretoria que assumiu, para eles
tomarem providência quanto a isso. Parece que foi bloqueado todos esses despachantes, não
está mais abrindo o espaço, até resolver essa situação.
DEFESA (JOELSON): Qual o valor da filiação no Clube CTCA?
TESTEMUNHA: Hoje é 3 (três) salários mínimos e anuidade de 1 (um) salário (...)
DEFESA (ANA ELLINE): (...) quem que era o presidente da diretoria anterior?
TESTEMUNHA: Marcos Adalberto (...) O Ramão e o Marcos.
DEFESA (ANA ELLINE): O Sr. Ramão é o proprietário da loja SNIPER ONE?
TESTEMUNHA: Isso.
DEFESA (ANA ELLINE): O senhor tem conhecimento de um fato do Sr. JOELSON no estande
de tiro do CTCA e aí é que foi ventilada essa situação do documento falso?
TESTEMUNHA: Não (...)
DEFESA (ANA ELLINE): Não existe fotografia com o pessoal do Clube e o Sr. JOELSON
presente lá no Clube nessa época?
TESTEMUNHA: Que eu tenha conhecimento, não.
DEFESA (ANA ELLINE): (...) existe no processo que o CTCA fazia uma reunião, tinha todo
um crivo para que o sócio fosse admitido (...) como que funciona essa inserção do sócio no
CLUBE CTCA?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Ah, sim. É um crivo que a gente chama, né. Primeiro a pessoa vai chegar e
procurar ou o presidente ou o secretário dizendo que tem interesse em se filiar. Para que haja
isso, é preciso dos antecedentes criminais (...) a pessoa apresentando para gente os
antecedentes e estando tudo ok, a gente já marca para próxima reunião o crivo, que aí a
pessoa leva lá os antecedentes, e já pega uma cópia da CNH da pessoa ou algum documento,
e apresenta o nome da pessoa. Aí é feita uma votação perante os sócios que estão presentes. Se
ninguém tem nada contra, é aceita essa pessoa. Aí depois ela vai fazer o pagamento, ela vai
entrar em contato com nosso tesoureiro e vai fazer todo o trâmite da filiação dela, junto com o
tesoureiro e o secretário.
DEFESA (ANA ELLINE): E o desfecho desse trâmite é o presidente do clube assinar essa
certidão de que a pessoa é sócia lá?
TESTEMUNHA: Sim. Para admitir, depois que passado pelo crivo, que é a votação dos sócios,
se for tudo ok, aí ele vai ingressar como sócio.
DEFESA (ANA ELLINE): Aí a Secretaria e a presidência assinam esse documento?
TESTEMUNHA: Sim (...)”.
Os Acusados foram Qualificados e Interrogados, no dia 25 de julho de 2023,
estando presentes na referida Audiência os respectivos causídicos:
1) Civil JOELSON DA CRUZ MARQUES, que declarou:
“(...) JUIZ: Esses fatos que estão descritos aqui na Denúncia do Ministério Público Militar,
eles são verdadeiros?
ACUSADO: Não.
JUIZ: (...) consta aqui (...) que o senhor teria procurado a empresa da Sra. ANA ELLINE para
intermediar, especificamente, a Conesul Serviços de Certificação Digital, a obtenção de uma
autorização para compra de arma de fogo e também para porte. Realmente isso aconteceu?
Como é que foram esses fatos? O senhor procurou a empresa? O senhor poderia explicar para
a gente como é que foram esses contatos com a empresa?
ACUSADO: Sim, um amigo meu fez o CR de caça. E aí eu fui atrás dela pra ver e eu perguntei
para ele como que tinha sido (...) Aí ele fez lá e tirou o CAC dele. E como eu queria ter uma
arma pra caça, certa, né, moro em fazenda, e foi um negócio certo. E aí, fui atrás dela,
procurei ela, aí ela me passou as indicações do que precisava, aí eu disse para ela que eu não
podia (...) não estou sempre na cidade. Quando eu não estou viajando no caminhão, eu estou
na fazenda trabalhando. E aí eu não tenho tempo de estar vindo na cidade não. E aí ela falou
“você só me passa os seus dados e os documentos que eu precisar, eu peço para você por
Whatsapp e você assina e me manda”. E assim foi feito todo o processo que ela fez.
JUIZ: Mas foram duas situações diferentes, Sr. JOELSON. A primeira tentativa se deu para
obter autorização de aquisição e registro de arma de fogo junto à Polícia Federal. E aí foi
quando o senhor procurou a primeira vez, e aí foi dito isso para o senhor. E o senhor chegou a
entregar algum documento para apresentação à Polícia Federal nesse primeiro momento?
ACUSADO: Não, tudo quem fez foi a ANA. Em momento algum, eu fui na Polícia. Não
entreguei papel pra ninguém. Eu só fui no escritório dela e ela tirou as cópias no dia pra dar
entrada no processo e o que ela me pedia eu mandava pelo whatsapp pra ela.
JUIZ: E como é que o senhor soube que havia um problema e a Polícia Federal tinha
indeferido o pedido?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: É, foi ela que me avisou (...) Antes disso, da gente chegar pra dar a entrada, eu
falei pra ela que eu tinha uma passagem por contrabando. E aí ela me falou que não tinha
nada a ver, que eu não fui julgado (...) podia dar a entrada e que ia dar certo do mesmo jeito.
JUIZ: E aí não deu, né?
ACUSADO: É, não, não deu. Aí foi avisado, ela me avisou que não tinha passado. Aí eu falei
pra ela “então deixa quieto isso aí” (...) Passado aí um mês e pouquinho, ela me retornou me
ligando, perguntando se eu ia deixar mesmo (...) Aí eu falei “sim, porque se já não passou na
Polícia Federal, como que vai fazer?”. Aí ela falou pra mim “vou tentar pelo Exército, que no
Exército dá certo”. Aí eu falei, “olha, não sei”. Aí ela falou “vou te mandar os papeis, você
assina pra mim que eu vou dar entrada”. Aí ela fez, aí deu a entrada, aí passou um tempo, ela
me mandava o papel para mim, eu assinava. E aí depois passou um mês, ela me mandou que
tinha aprovado. Estava pronto (...)
JUIZ: E o senhor chegou a receber o CR?
ACUSADO: Sim, ela me enviou por WhatsApp e eu imprimi a carteirinha.
JUIZ: Ela informou o senhor que seria necessário, para essa segunda tentativa, se filiar a um
clube de tiro, primeiramente?
ACUSADO: Sim, ela me ligou no decorrer do tempo, me pedindo se eu tinha visto algum lugar
para me filiar, aí eu falei “mas eu não entendo isso aí, como que é?”, aí ela falou “eu vou
fazer uma filiação, você vai pagar R$600,00 aqui, que eu pego o documento e vou filiar você
nesse clube”. Só que eu não sabia onde que era o clube, se era Amambai, aí ela tinha me
falado que era em Dourados, aí depois, quando eu já fui atrás lá, que liberou tudo o processo,
que eu fiquei sabendo que era em Amambai (...)
JUIZ: E a filiação inicial desse clube custou R$ 600,00, foi isso? E o senhor chegou a pagar
esses R$ 600,00?
ACUSADO: Foi (...) Paguei. Paguei para ela.
JUIZ: Pagou separadamente ou junto com outros serviços?
ACUSADO: Não, foi separado, foi depois.
JUIZ: E o senhor pagou de que forma? Através de depósito, Pix?
ACUSADO: Foi depositado num boleto que ela me enviou.
JUIZ: Foi depositado na conta da empresa?
ACUSADO: Isso. Não lembro se foi em nome da empresa ou se foi dela mesmo, mas foi para
ela que eu mandei.
JUIZ: (...) quer dizer que o senhor nunca teve em mãos essa declaração do clube de tiro? É
isso?
ACUSADO: Não, não.
JUIZ: Então, o senhor confirma que não foi o senhor que entregou para a empresa?
ACUSADO: Não (...) Eu só fui uma vez em Amambai. Que foi quando eu fui fazer o teste, que
é psicotécnico lá e a prova de tiro que foi feita no mesmo dia se não me engano. Não. Foi duas
vezes. A primeira eu fiz a prova psicotécnica, né? E depois foi marcada a prova de tiro.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: (...) então, essa declaração de que o senhor era filiado ao clube de tiro nunca passou
realmente pelas suas mãos? Não foi o senhor que entregou para empresa?
ACUSADO: Não.
JUIZ: A empresa que teria, atráves da Sra. ANA ELLINE, conseguido essa declaração, é isso?
ACUSADO: Isso, isso. Ela que me enviou para mim assinar (sic).
JUIZ: E a partir daí, como é que o senhor tomou conhecimento que essa declaração seria
falsa?
ACUSADO: Então, foi depois que eu peguei o CR, aí passado um certo tempo, ela me falou “
a arma foi liberada, você já pode pegar (...) é só você ir na loja de arma lá”, que eu já tinha
comprado a arma (...) Ela me mandou um papel, eu imprimi aquele papel e fui até a loja. Aí
cheguei lá na loja, o Pavão também já não sabia mais de nada. Falou pra mim “ mas essa
daqui é a mesma que passou pela polícia?” Eu falei “é”. Aí ele falou “não, peraí que eu vou
conferir (...) não, essa arma não tá aqui”. Aí, eu fiquei sabendo que a arma que ele tinha me
passado, tinha voltado para a loja, mas na verdade nunca saiu da loja. Só a nota de devolução
e ele vendeu para outra pessoa.
JUIZ: E o registro estava com o número dessa arma?
ACUSADO: Isso, estava com o número dessa arma no meu nome.
JUIZ: E aí, nesse momento, o senhor soube que a declaração seria falsa também?
ACUSADO: Aí, passados uns dias, eu tentei comprar outra arma com o Pavão. Aí ele me
passou pro Sr. Gean Kolle, que é o despachante dele, pra fazer o papel da outra arma. E aí
que ele foi ver, ele falou “mas você é afiliado em qual clube?” Eu falei “cara, eu não sei, tá
nos papéis aqui”. Aí eu mostrei pra ele, aí ele entrou em contato com o clube ali, e o clube
falou que nem me conhecia. Eu falei “mas eu também não sei onde que é esse clube”.
JUIZ: Mas então o senhor iria adquirir, ou já havia, né? É ... como atirador, mas não
pretendia frequentar o clube.
ACUSADO: É, não. Quando eu pegasse a arma, sim, né? Mas aí depois eu não ... Que quem
fez a filiação foi ela, né? Na verdade, ela fez a filiação só pra mim pegar (sic) a arma. Que
precisava ter uma... ser afiliado num grupo de tiro, na verdade.
MPM: (...) o senhor disse que a ANA lhe mandava papéis e o senhor assinava. Que papéis o
senhor assinou, por favor?
ACUSADO: Os documentos que ela precisava, né? Autorização, esse clube de tiro, era
bastante papel que ela me enviou.
MPM: A filiação ao clube de tiro de Amambai, foi o senhor quem assinou?
ACUSADO: É, ela me enviou pelo WhatsApp, eu imprimi, assinei e mandei de volta pra ela.
MPM: A declaração de não estar respondendo a inquérito e ações penais junto à Polícia
Federal, foi o senhor que assinou também?
ACUSADO: Foi, ela imprimiu e mandou pra mim e eu assinei (...)
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (ANA ELLINE): (...) Quando o senhor começou o procedimento da sua compra de
arma com a Polícia Federal lá da pistola, o senhor foi primeiro na loja de armas Sniper One
ou primeiro até a dona ANA ELLINE?
ACUSADO: Fui primeiro à dona ANA, ela que me indicou a loja.
DEFESA (ANA ELLINE): Quando o senhor chegou nessa loja, independente de ter ido
primeiro lá ou primeiro na dona ANA, o senhor foi receber uma proposta de filiação ao clube
de tiro da loja Sniper One?
ACUSADO: Sim, o clube estava em construção. Aí futuramente, quando estivesse pronto, eu ia
ser sócio de lá (...)
DEFESA (ANA ELLINE): (...) nesse contato que você teve com a loja Sniper One, o senhor
começou a participar de um grupo de Whatsapp. Passou?
ACUSADO: Sim.
DEFESA (ANA ELLINE): (...) O senhor recebeu um boleto para pagar sua filiação lá no clube
de tiros de Dourados. O senhor chegou a pagar mesmo esse boleto?
ACUSADO: Eu paguei com a Dra. ANA.
DEFESA (ANA ELLINE): O senhor teve um comprovante do envio esse valor específico, ou o
senhor pagou o boleto?
ACUSADO: Não, eu paguei no boleto.
DEFESA (JOELSON): (...) Você chegou a ver essa declaração de filiação ou não? Você
chegou a pegar em mãos ou não?
ACUSADO: Não.
DEFESA (JOELSON): Os documentos que ela mandou para você assinar foi a declaração de
idoneidade?
ACUSADO: (...) foi vários documentos que ela mandou.
DEFESA (JOELSON): Todos os documentos que você assinou sua assinatura ou você fez
alguma outra assinatura diversa?
ACUSADO: Não. Todos foram a minha assinatura.
DEFESA (JOELSON): Você não falsificou a assinatura de ninguém?
ACUSADO: Não. Eu jamais vou fazer isso.
DEFESA (JOELSON): Você conhece o Sr. Emerson, presidente do do clube de CTCA aqui de
Amambai?
ACUSADO: Não.
DEFESA (JOELSON): Você teve algum contato com o Sr. Emerson?
ACUSADO: Nunca vi, eu vi ele aquele dia que teve a audiência que eu participei, a primeira
vez que eu vi ele.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (JOELSON): Você teve acesso a algum modelo de declaração de filiação do clube
CTCA?
ACUSADO: Não.
DEFESA (JOELSON): Quando foi indeferido o primeiro pedido de posse perante a Polícia
Federal, a ANA te falou o motivo?
DEFESA (JOELSON): Não, também (...) mas, ela sabia porque eu falei pra ela que eu tinha
uma passagem pela polícia.
DEFESA (JOELSON): Você questionou ela sobre essa complicação?
ACUSADO: Sim, eu falei pra ela que não adiantava ela fazer. Aí ela falou pra mim que não
tinha importância, se eu não tinha sido julgaodo (...) Ela ia fazer e ia dar certo.
DEFESA (JOELSON): Em algum momento ela te orientou que isso era crime?
ACUSADO: Não.
DEFESA (JOELSON): Mesmo assim, ela te enviou a declaração de idoneidade?
ACUSADO: Sim. Me enviou e pediu pra mim assinar (sic) e me reenviar pra ela.
DEFESA (JOELSON): É... Essa filiação desse clube que você pagou, você sabe qual clube
que é?
ACUSADO: Não (...)”; e
2) Civil ANA ELLINE ANTUNES, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) A senhora é proprietária de uma empresa, a ConeSul Serviços Certificação
Digital e qual é a atividade dessa empresa?
ACUSADA: De início eu comprei uma franquia chamada Cartola do Espaço. Dentro desses
serviços existia várias, né? Certificado digital, contratos, seguro...
JUIZ: Certidões também que as pessoas pediam de outro local?
ACUSADA: Não. Eu comecei a agregar outros serviços. Entre esses serviços também tinha a
questão da posse de arma. E eu comecei a focar no serviço que eu achava que era mais
lucrativo. E aí depois eu acabei desvinculando da franquia e mantive esses serviços que eu vi
que eram melhores (...)
JUIZ: E com essa questão de CR, quanto tempo a senhora lida?
ACUSADA: Desde 2019.
JUIZ: (...) Como o Sr. JOELSON chegou até a empresa?
ACUSADA: Eu, na cidade, fiz parcerias com um clube de tiro somente que tinha na cidade, eu
fui procurada pelo Presidente do Clube para a gente fazer uma parceria. Que de início eu
fazia somente para a Polícia Federal, porque eles já tinham o despachante deles lá. E aí, não
sei por que motivo, não sei se desentenderam, ele me procurou para a gente fazer essa
parceria, porque eles já conheciam meu trabalho.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Que é o Clube Tiro qual?
ACUSADA: CTCA.
JUIZ: O seu Emerson?
ACUSADA: Não (...) antes era o Ramão de Aguila o proprietário da loja de armas (...) Então
ele me procurou para fazer essa parceria e eles me indicavam como serviço de despachante, e
eu indicava o clube (...) e logo em seguida ele abriu uma loja de armas. Então, ficou essa
parceria: loja de armas com o clube, e eu como despachante. Então, o Sr. Joel ficou indicado
por ele, pela loja de armas, pelo Clube para eu estar fazendo serviço para ele.
JUIZ: E o Sr. JOELSON residia na cidade?
ACUSADA: Não, é de Ponta Porã. Mas os testes a gente fazia em Amambai. A gente juntava
uma turma e trazia o psicólogo, o instrutor, que são credenciados pela Polícia Federal para
fazer os testes lá.
JUIZ:E em Ponta Porã não existia?
ACUSADA: Não tem. Não tem profissional credenciado na Polícia Federal lá.
JUIZ: (...) e qual foi o pedido, a demanda inicial dele?
ACUSADA: (...) então ele me procurou falando que já tinha adquirido uma arma na loja
Sniper e tinha se filiado ...
JUIZ: A Sniper era em que cidade?
ACUSADA: Amambai (...) Então ele falou para mim que tinha comprado uma arma nessa loja
e tinha se filiado no clube do Pavão. E a gente devia iniciar o processo. Então, encaixei ele
numa turma, e a gente marcou o dia, ele fez os testes para aquisição de arma. A princípio,
como tem os dois, com a Polícia Federal e pelo Exército, eu pensei que eu queria fazer os
dois. Mas como o processo da Polícia Federal é um processo mais rápido, e ele queria pegar
uma pistola, como ele já tinha adquirido, a gente fez o processo da Polícia Federal para
posteriormente fazer isso no Exército.
JUIZ: Por que ele queria a pistola?
ACUSADA: Ele falou pra mim que tinha negociado a pistola, mas na verdade o interesse dele
sempre foi em caça. Agora, por que da pistola? Acredito que seja aquela mais em conta que
lançou, que era uma pistola muito barata.
JUIZ: E aí, claro, a senhora tem que montar o processo e para montar o processo necessita de
uma série de documentações. Como é que foi feito o trâmite de recebimento dessas
documentações, tudo, para montar esse primeiro processo?
ACUSADA: Então eu sempre inicio o processo pelos testes: teste de tiro, teste de psicotécnico
e assim que eu pego os laudos e deu apto, eu peço a documentação: CNH, comprovante de
endereço, comprovante que exerce uma atividade. Tiramos as certidões e se elas dão todas
negativas, aí a gente entrega na Polícia Federal.
JUIZ: Deu tudo negativo dele?
ACUSADA: Deu tudo negativo.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Tem alguma declaração que ele precise assinar ou se manifestar que não responde a
inquérito?
ACUSADA: Sim. Tanto um quanto o outro precisa ter. É uma documentação exigida sim.
JUIZ: E ele assinou essa documentação? Dizendo que não respondia nada?
ACUSADA: Assinou, presencialmente.
JUIZ: E essas certidões são certidões padrões que a senhora fornece e ele assina?
ACUSADA: Sim, tiro do sistema, as certidões não são assinadas.
JUIZ: As certidões não. Essas declarações...
ACUSADA: Na verdade, as declarações geralmente é um documentação que o cliente deve
trazer. Mas como a maioria não tem tempo, não tem o conhecimento, não tem uma internet
disponível, a gente digitaliza elas e o cliente faz a conferência e assina todas as
documentações.
JUIZ: E a senhora chegou a indagar ele, se responde algum inquérito?
ACUSADA: Geralmente quando eu faço o teste psicotécnico, eu faço uma reunião com todo
mundo antes, explicando como que funciona. Na verdade, é praticamente o único contato que
tenho com o cliente é o dia que a gente fez o teste, porque a maioria acaba virando por
Whatsapp depois quanto ao pagamento, quanto a qualquer outra coisa. Então, nessa reunião
eu já procuro passar pra eles tudo o que vai acontecer (...) e essas questões aí que a Polícia
Federal, a gente sabe que ela investiga, tanto o Exército, a gente sabe que pode, quanto pode
não dar certo. Isso não é responsabilidade minha.
JUIZ: E nessas declarações, ele assinou, não foi a empresa que assinou?
ACUSADA: Não (...) foi ele lá, pessoalmente.
JUIZ: E aí a senhora encaminhou tudo?
ACUSADA: Isso. Entreguei na Polícia Federal.
JUIZ: E quando é que soube que não deu certo o negócio?
ACUSADA: Na verdade, na Polícia Federal saiu a autorização de compra dele. Aí entreguei
para ele a autorização, mandei pra loja, a loja emitiu a nota fiscal. Aí eu faço um outro
processo, que é o registro.
JUIZ: Essa loja de Amambai?
ACUSADA: Isso, essa loja de Amambai. A princípio era a única. Então, saiu a autorização de
compra dele, deu tudo ok. A loja precisa emitir a nota fiscal e eu faço um novo processo, que é
o de registro. Quando eu fiz esse processo de registro, eu anexei novamente no sistema, veio
um e-mail dizendo que eles tinham feito novas análises e que o cliente estava com algum
problema de estar respondendo ou tinha dado algum processo recente dele. Aí eu mandei pra
ele dizendo que ele deveria resolver.
JUIZ: Então, eles chegaram dar a autorização para a compra, mas na hora do registro da
arma...
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Fizeram novas consultas e viram que ele tava com algum...
JUIZ: E aí a senhora deu a alternativa de tentar no Exército?
ACUSADA: A princípio eu preciso que ele resolva. Ele precisa conversar com o advogado dele
porque eu não tenho ferramentas e meios para eu saber que tipo de processo que é, como foi,
o que aconteceu e em que pé que tá. Então eu falei pra ele que ele precisava ver com o
advogado dele pra ver se a gente conseguia dar um andamento ou não. Eu preciso de
documentação pra alimentar o sistema pra ver o que a Polícia Federal vai decidir. Porque a
princípio eles indeferiram no processo. Quando eles restituem, eles me dão essa abertura pra
eu poder tá pegando mais documentação e anexando pra ver se vai liberar ou não.
JUIZ: E aí, nessa outra etapa, ele não chegou a dizer “não, eu não quero nada, deixa pra lá”?
ACUSADA: Não, ele falou que ia tentar resolver. E falou “Isso aí não foi nada, isso aí é um
problema que a gente colocou na coisa de cigarro, nós já estamos resolvendo, é meu amigo
que tava com cigarro, alguma coisa assim”. Eu não fico perguntando (...)
JUIZ: E aí, quanto tempo depois ele retorna?
ACUSADA: (...) Foi pouco tempo, uns três, quatro meses depois. Ele me pediu os laudos dele
(...) Ele tava fazendo alguma coisa, eu sabia que ele queria fazer o CR dele. Eu falei “você
desistiu do seu CR? Quer tentar?” Ele falou “eu já resolvi aquele negócio lá, tô vendo com o
advogado. E vamos dar entrada sim, eu estou esperando o clube do Pavão ficar pronto”.
JUIZ: Ele estava organizando para abrir lá em Amambai?
ACUSADA: Isso, o segundo clube estava sendo aberto em Amambai, aí eu percebi que ele ia
fazer com o pessoal, aí eu falei “vamos fazer aqui com a gente, já tem toda a sua
documentação, só atualiza para mim, manda novamente o documento atualizado”..
JUIZ: E aí ele mandou?
ACUSADA: Sim, aí ele falou assim “vamos fazer então”. Ele não mandou a documentação.
Daí ele foi pessoalmente, pegou toda a documentação atualizada, porque eu preciso de
comprovante de endereço atualizado, comprovante que exerce uma atividade para ver se está
na mesma atividade ou não.
JUIZ: E essa situação do clube de tiro? Já que ele iria primeiro esperar o do Pavão.
ACUSADA: Na verdade, quando ele me procurou, ele falou que já estava filiado no clube do
Pavão. Eu acredito que fosse no CTCA, porque era o único clube que tinha na época. E
depois, a loja de armas estava abrindo um clube anexo à loja. Mas eles tinham uma parceria
com esse CTCA. Então, provavelmente, eles faziam a filiação, pegavam um cliente ali, filiava
ali, só que a filiação, dentro dessa parceria, eles pegavam do CTCA. Porque a diretoria era a
mesma, da loja e do clube.
JUIZ: Certo, mas aí a senhora foi dar entrada no Exercíto?
ACUSADA: Isso, para dar entrada a um Exército, eu falei para ele que ele precisava que ele
estivesse filiado. Como ele falou para mim que queria para caça, eu sugeri para ele fazer num
clube mais barato, porque realmente o CTCA é um valor alto. E aí eu falei pra ele “vamos
fazer de Dourados”. Como eu já não tinha mais a parceria com o pessoal, eu falei “vamos
fazer no de Dourados”, cheguei até a fazer pra ele a filiação no sistema, mandei o boleto pra
ele e ele não pagou. Aí ele falou pra mim “mas é chato, né, fazer isso, já tô filiado no do
Pavão, então eu vou manter aí”. Aí eu falei “beleza, mas eu preciso que você me traga essa
filiação”.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Esse boleto que a senhora mandou, a senhora se lembra de quanto era?
ACUSADA: R$400,00.
JUIZ: E como é que chegou essa declaração de filiação?
ACUSADA: Ele levou. O dia que ele foi pra assinar e me pagar, ele levou a filiação.
JUIZ: E ele pagou o que para a senhora, o serviço?
ACUSADA: Exatamente.
JUIZ: A senhora se lembra quanto?
ACUSADA: Ele pagou R$2.350,00, todo o serviço que eu fiz para ele.
JUIZ: Em algum momento houve um pagamento no valor de R$600,00 a parte?
ACUSADA: Não, só se ele me pagou antes, quando a gente fez os testes. E fez os testes e me
deu esses R$600,00. Depois eu ficou um tempão sem me pagar nada. E aí, quando ele foi pra
pagar, ele pagou o restante do valor.
JUIZ: Aí ele entregou a declaração do clube?
ACUSADA: Sim.
JUIZ: E a senhora não checou essa declaração? Se era verídica?
ACUSADA: Não, porque não tinha mais a parceria com o clube na época. E não tinha por que
não ser, porque ele já tinha me falado desde o início que era filiado ao clube. Ele tinha
afirmado que era filiado.
JUIZ: Então, chegou ali, a senhora colocou, mais uma vez a declaração de que não respondia
inquérito e aí foi feito como da primeira vez também. Pegou o modelo e assinou?
ACUSADA: Sim. Antigamente essa declaração era exigida a cunho, quando a documentação
era entregue. Quando passou a ser pelo sistema, aí começou a ser digitalizada.
JUIZ: Então, em momento nenhum foi a empresa, é isso que a senhora está afirmando, que
deu a ele essa declaração do clube?
ACUSADA: Não, se ele tivesse pago aquele meu boleto de R$400,00 que eu fiz pra ele, do
clube de caça, eu teria impresso a filiação e entregue pra ele, que é o eletrônico. Mas como
ele já me disse que era filiado, ele levou pra mim essa filiação dele. Lá de dentro não saiu
filiação nenhuma.
JUIZ: Qual é a dificuldade para se filiar a um clube de tiro na época?
ACUSADO: A questão de Amambai é só que o valor era alto (...) foi por isso que a gente até
fez a parceria, comecei a fazer parceria com outro clube fora, por conta do valor.
JUIZ: Esse R$400 era mais em conta, é isso?
ACUSADA: Porque era só caça, exatamente.
JUIZ: A senhora se lembra qual era o clube?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Clube Santos de Dourado.
JUIZ: (...) a senhora afirma que, então, essa declaração foi entregue por ele. É isso?
ACUSADA: É isso mesmo.
JUIZ: Já o Sr. JOELSON afirma que foi entregue pela empresa, que já providenciou tudo.
Inclsuive, nem chegou a ver essa situação.
ACUSADA: (...) quando o cliente me pede “vê pra mim aí tudo, qual que é o valor”, até
porque a filiação desses Santos que eu tinha na época parceria, é pelo sistema, é eletrônica.
Então, você faz a filiação, anexa a documentação e gera essa filiação.
JUIZ: Não havia grande dificuldade na época de fazer filiação, salvo a questão financeira?
ACUSADA: Isso, seria questão de valores. Aí sim eu fornecia para ele, mesmo no CTCA, se
fosse eu que tivesse feito o padrão, que a única coisa que eu tinha lá que foi fornecido pelo
presidente do clube, era o modelo, o presidente tinha assinado lá dentro do escritório, porém a
negociação é feita com o clube de tiro. Ele precisa pagar uma anuidade, ele tem que ter esse
contato com o clube. Então não tem como ele não saber aonde ele foi filiado, porque ele
precisa praticar o tiro desportivo, ele precisa estar em dia com a anuidade, participar das
atividades, das competições, ele precisa estar ativo com o clube dele.
JUIZ: E aí a senhora pegou todas as documentações, montou o processo e enviou para o
Exército. E deu certo também, inicialmente. Como é que foi a situação? A senhora recebeu a
informação que estava tudo ok?
ACUSADA: Pelo Exército é tudo pelo sistema também (...) Então a gente anexa a
documentação lá necessária, e aí a gente acompanha pelo sistema, e aí aparece lá para você
imprimir e entregar para o cliente. Você manda o PDF, ou você imprime e entrega para ele
“esse aqui é o seu CR e a gente emplastifica e entrega a carteirinha”.
JUIZ: Então, agora vem pelo sistema? Aí vai estar lá o PDF do CR do cidadão?
ACUSADA: Tudo no sistema. Da carteirinha que ele está filiado com o clube de tiro, que ele
tem CR. Ele pode adquirir a arma se ele quiser ou não.
JUIZ: E aí a senhora enviou pra ele, certo?
ACUSADA: Certo.
JUIZ: (...) E em que momento a senhora soube que deu algum problema ali e como soube?
ACUSADA: Quando eu enviei o CR pra ele, eu perguntei, como passou um tempo, falei para
ele “e aí JOELSON como que tá a situação da sua arma?”. Como eu não tinha mais contato
com a loja, eu perguntava pro cliente, ele falou “ a arma tá lá, é aquela lá”, “não trocou de
arma? vamos dar o tratamento, vou fazer a atualização de compra” (...)
JUIZ: Por que o CR saiu com o número da arma, né?
ACUSADA: Não, CR ele é só um documento que é certificado de registro, que você está
afiliado ao clube, que você tem o CR. Você pode ter arma sua ou não. Você pode só praticar o
tiro desportivo ou competição com a arma de outra pessoa dentro do clube ou você ter a sua
arma, ainda não para ali.
JUIZ: Então o CR é diferente, por exemplo, do meu CR, da minha arma?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Exatamente. E o CRAF é o documento da arma.
JUIZ: E o CRAF, isso, a gente vai acabar chamando de CR também, mas é diferente, porque o
meu vem vinculado à arma e cada um tem uma arma. Então, saiu aquilo ali, ok. Aí a senhora
perguntou “e aí, como é que tá?”
ACUSADA: Como eu sei que teve um aumento bem significativo do valor da arma, eu
imaginei que a loja tivesse tentado negociar com ele, pra devolver o dinheiro dele e vender
aquela arma por um valor maior (...) Então, eu questionei “ como é que ficou a sua
negociação com a arma, em que pé que tá”, e ele falou que eles até tentaram me ligar e me
perguntaram se eu queria vender essa arma, eu disse que não, e que a arma está lá. Aí eu
falei, “ok, posso dar o andamento e fazer a autorização de compra dela?” “Pode”. Aí fiz a
autorização de compra, saiu, aí eu mandei pra loja só pra avisar, pra Sniper (...) aí eu mandei
pro cliente e falei “ó, avisa eles lá que tá dando tudo certo” (...) Porque sai a autorização de
compra, depois saa o documento da arma. Então, saiu a autorização de compra, aí depois que
eu faço o apostilamento. Então, como ele me disse que tava tudo certo, eu anexei a mesma
nota fiscal que era da arma dele, que tinham os dados da arma dele, a nota fiscal eu consultei
e ela ainda tava válida, não tava cancelada, não tava restituída, nada (...) anexei ao processo
do apostilamento dele, junto com a autorização e protocolei novamente no Exército. Aí saiu o
CRAF que é o documento da arma. Quando saiu o CRAF, entreguei para ele e falei “olha,
pronto, tudo ok, pode retirar a sua arma”. Aí ele falou “certo, vou entrar em contato lá com o
Pavão e amanhã vou marcar de ir” (...)
JUIZ: Essa arma aí saiu o registro daquela primeira que ele tinha comprado?
ACUSADA: Lá saiu só a autorização de compra, não chegou a sair o registro pela Polícia
Federal (...) Quando era para sair o registro, foi que não deu certo.
JUIZ: Não, eu digo o seguinte, porque, como ele relatou aqui, teve a situação de que ele já
tinha adquirido a arma. Depois quando saiu do Exército, chegou lá, já tinha vendido a arma.
ACUSADA: Isso, aí eu mandei o documento da arma, saiu o CRAF, aí eu entreguei pra ele
retirar a arma com esse documento e comprar munição. Então quando ele chegou na loja pra
retirar a arma ficaram lá procurando, eu acho que na verdade venderam e um esqueceu de
falar pro outro (...)
JUIZ: Esse documento já saiu com o número da arma ou não? Então teria que ser refeito
pra... Já que a arma não tava mais lá, teria que ser refeito?
ACUSADA: Sim. Extamente. Isso, teria que ser refeito.
JUIZ: Mas em que momento chegou ao seu conhecimento que tinha algum problema?
ACUSADA: Então, quando eu peguei, ele foi pra buscar. Aí ele chegou na loja pra pegar a
arma e mandou um áudio falando: “ANA deu um problema aqui! Essa nota que você fez tá
cancelada! Essa arma foi vendida (...) eles falaram que avisou pra você”. Eu falei “não, não
tem nem lógica, não fui eu que negociei com a loja. Eles deveriam ter avisado você. Não me
avisaram e deveriam ter avisado você. Como é que vai trocar a arma, não vai te avisar?” Aí
ele falou “então, agora não sei, um dos dois tem que resolver, ou a loja ou você”. Falei
“então, mas eu não posso fazer nada, até porque eu sei que não é algo difícil de resolver, já
aconteceu situações assim que eu resolvi rapidão (...) acho que eles têm que ver, se você tá
dando certeza que eles não te avisaram (...) a nota fiscal está válida, não foi cancelada, a nota
está válida”. Foi um procedimento correto da minha parte, eu não tinha que fazer.
JUIZ: E a situação da declaração, que não era do clube de tiro?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Na verdade eu fiquei sabendo disso depois, só dentro do processo mesmo que eu
fiquei sabendo dessa filiação (...)
JUIZ: E aí ocorreu, afinal de contas, foi feito algum ajuste pra ele adquirir essa segunda arma
entre aspas?
ACUSADA: Eu não sei, ele já não tratou comigo mais (...) um tempo depois eu postei um story
com alguns CRAF’s que tinham saído, e ele mandou pra mim perguntado “E aí ANA o meu tá
no meio?” Aí eu falei “não, mas já não resolveu o seu, não tá tudo certo”, ele não falou nada
pra mim. Eu não queria ficar instigando ele pra eu não pegar o problema pra mim. Então, na
verdade, eu achei que a loja deveria ter essa postura de estar resolvendo, que não é algo
difícil de resolver. Cancelar o CRAF e emitir outro que não é difícil de resolver. Eu acredito
que aí eles viram uma oportunidade de achar um culpado (...)
JUIZ: E aí como é que isso... acabou, a senhora continuou suas atividades e como é que
chegou nessa história toda aí?
ACUSADA: Através do IPM, veio uma notificação, o Sr. JOELSON nunca entrou em contato
comigo, não falou que estava chateado comigo por nenhum motivo, não falou nada, “eu quero
que você resolva”, não, não houve isso, achei até que tivesse resolvido. Então, veio um rapaz
do Exército me entregando alguma coisa lá, uma documentação, e eu imaginei “isso aqui é
aquela nota fiscal lá, né, certeza, beleza, vamos lá, vamos conversar, vamos ver” (...) Eu achei
que era a nota fiscal. Aí cheguei no Exército em Amambai, houve um diálogo, sobre toda essa
questão do nota fiscal e eu expliquei. Até porque eu tenho todos os áudios, as conversas com o
senhor JOELSON, expliquei toda a situação e aí ele falou “mas tem uma outra questão, tem
essa filiação dele aqui, que ele está falando que não é dele”. Mas essa filiação ele me trouxe,
ele alegou desde o início do processo dele desde o primeiro contato que ele estava filiado ao
clube de tiro (...) Aí ele falou “então, ele está falando que foi você que fez. Aí eu falei “tá, mas
ele não me pagou valores nenhum para fazer a filiação, o que eu fiz para ele foi a de
Dourados, a de R$400, foi de caça, isso aí eu fiz para ele, dentro do sistema fiz o boleto e
mandei para ele e ele não pagou”. Depois fizemos a acariação, ele disse que entregou o valor
para mim, mas na verdade foi um boleto (...)
JUIZ: (...) o que era mais comum lá na sua atividade? Que o pessoal contratasse a senhora
“Vê aí para mim a filiação”, pra que a senhora fizesse esse procedimento, ou que a pessoa
chegasse filiada?
ACUSADA: Geralmente eu sou indicada por algum clube. Quando o clube não tem o
despachante oficial do clube (...) eles indicam alguém para fazer essa filiação. Do mesmo jeito
que nessa parceria, quando alguém me procura, falando que queria adquirir uma arma, eu
vou indicar uma loja, vou indicar um clube, se a pessoa quer se filiar. Então, geralmente, eu
sou indicada de alguma loja ou de algum clube para fazer a documentação, essa parte
burocrática, que é marcar os testes (...) Eu já sei os meios, eu sei qual é o psicólogo mais
barato, que é credenciado pela Polícia Federal, eu sei qual é o instrutor de tiro que é
credenciado pela Polícia Federal (...)
JUIZ: Qual seria a vantagem para a sua empresa? Hipoteticamente, a senhora fraudar a
filiação?
ACUSADA: Pra mim nenhuma, porque eu já ganho com o processo, e é um valor bom,
significativo. Então, por isso que eu nunca quis ser ligada a nenhum clube só (...) Eu prefiro,
até porque eu tenho outros serviços, então eu não quero trabalhar só com isso. Então, eu não
quero ser funcionária de nenhuma loja, funcionária de um grupo. Eu quero só fazer a parte
burocrática ali do cliente já.
JUIZ: Nesse tempo que a senhora atua, já teve outros problemas similares antes?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Nunca! Graças a Deus!
JUIZ: Continua atuando depois, até hoje?
ACUSADA: Continuo, agora bem pouco. E agora mais pelo Exército. Mas pela Polícia
Federal, eu tô saindo. Só se a pessoa tem a efetiva necessidade. Pra pessoa conseguir pela
Polícia Federal, precisa estar correndo algum risco de vida. Essa é a efetiva necessidade.
Então, eu já pergunto “você tem essa efetiva e necessidade? Se não, a gente vai estar
perdendo tempo e dinheiro”. Se a pessoa acha que tem e entrega toda a documentação, a
gente dá entrada.
MPM: O senhor JOELSON ouvido há instantes atrás disse que a senhora mandava papéis e
ele assinava. Inclusive, por WhatsApp, a senhora mandava. Eu lhe indago: a senhora mandou
para ele modelos de filiação ao CTCA e o modelo de nada consta de inquérito e ações penais
para ele assinar?
ACUSADA: De filiação não, o que eu mandei para ele foi duas declarações que a gente faz,
que é a de não estar respondendo inquérito policial e a declaração de guarda de acervo da
arma. Só que ele não assinou, ele assinou lá no escritório. Essa que eu enviei para ele, ele não
assinou. Disse que não tinha onde imprimir.
MPM: Sabendo-se que a assinatura de filiação do CTCA não é do senhor Emerson, dito pelo
próprio, tem a perícia da Polícia Federal. Sabe quem assinou?
ACUSADA: Não sei quem assinou (...)
MPM: Foi apresentada a senhora por ele?
ACUSADA: Por ele.
MPM: Por quê a senhora insistiu em dar prosseguimento ao processo que no Exército,
sabendo que ele tinha antecedentes criminais, que ele respondia a inquérito na Polícia
Federal?
ACUSADA: Eu não insisti, na verdade ele me procurou dizendo que queria os laudos dele, que
ia mostrar para o advogado dele que ele já tinha resolvido essas questões. E eu nem entrei em
detalhes para saber o que aconteceu, como é que estava, porque eu não consigo mudar isso.
Então, quando eu vi que ele me pediu os laudos e falou que estava apto para gente fazer o CR,
eu quis dar andamento, porque ele era meu cliente. Consultei as certidões dele novamente e
realmente estava tudo nada consta, mesmo com o tempo depois.
MPM: A senhora consultou na Polícia Federal?
ACUSADA: Na Polícia Federal, e depois para o Exército também. Foi tudo consultado
novamente.
MPM: Emtão, mas na Polícia Federal consta, a senhora não detectou isso?
ACUSADA: Eu quis dizer as certidões. Para fazer o processo na Polícia Federal eu consultei
as certidões. Quando eu fiz no Exército, eu consultei. A única ferramenta que eu tenho é
consultando as certidões do cliente para ver se vai constar alguma coisa ou não.
MPM: A senhora chegou a dizer pra ele, já que constava inquérito a que ele respondia por
contrabando de cigarro e como ele não havia sido julgado que isso não era problema, chegou
a falar isso?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Não, na verdade quem me falou isso foi ele. Que ele tava resolvendo esse
problema, que alguma coisa que não era dele, ele falou “fui pego com cigarro, mas eu tô
resolvendo isso aí, porque isso aí era alguma coisa que não era meu eu tava com algum
amigo, a gente conversou por telefone”. E aí não cabe a mim também ficar apertando ele para
entender. Eu só queria que ele resolvesse a questão, só daria andamento depois que tivesse
realmente resolvido.
MPM: Consta aqui nos autos, um diálogo da senhora com ele, onde a senhora, em 24 de
junho de 2021, com conversas transcritas (...) “Conseguiu assinar as declarações?” E aí,
JOELSON responde “já sim, vou passar em casa e te mando aí”. Então, eu reitero a pergunta,
a senhora enviou as declarações para ele ou ele lhe apresentou pessoalmente no seu
escritório?
ACUSADA: Eu enviei essas duas declarações, que é não responde em inquérito policial e
declaração de guarda do acervo da arma, que ele deveria assinar, mas ele não assinou, não
me mandou. E aí quando ele foi lá no escritório, um tempo depois, a gente colocou as datas
atuais, atualizou a documentação e ele assinou lá. As mesmas duas declarações que eu enviei
pra ele, ele assinou lá no escritório.
DEFESA (JOELSON): Existe uma conversa, um conteúdo de troca de mensagem no WhatsApp
entre a Senhora e o Sr. JOELSON. Foi a senhora que juntou essa conversa no inquérito penal
militar?
ACUSADA: Eu entreguei essa conversa, sim, no IPM.
DEFESA (JOELSON): Nas conversas, quando o registro foi negado pela PF, a senhora
conseguiu ver o motivo da negativa? E nesse e-mail constou o motivo?
ACUSADA: A Polícia Federal me encaminhou um e-mail falando porque não deu certo (...)
Falava que foram feitas novas consultas e verificou que o Sr. JOELSON teve algum problema
de contrabando recentemente.
DEFESA (JOELSON): Então a senhora já tinha conhecimento de que ele tinha pendências na
justiça e não poderia prosseguir com o CR?
ACUSADA: Antes disso não, antes disso eu não tinha conhecimento, até porque a Polícia
Federal deu autorização de compra; Eles faziam a consulta e deram a autorização de compra.
Aí na hora do registro, que eles fizeram novas consultas e me informaram.
DEFESA (JOELSON): E depois disso?
ACUSADA: Depois disso, o JOELSON ficou um tempão sem falar comigo, mas ele falou que
ia resolver, que era alguma coisa, um amigo dele que estava com ele (...) e quando ele me
procurou pedindo laudos e ele falou pra mim que isso já estava resolvido. E realmente eu fiz
as consultas , não constava nada na certidão dele.
DEFESA (JOELSON): Na conversa do WhatsApp (...) folha 138 do inquérito, a senhora
questionou-o se ele desistiu do CR. Certo isso?
ACUSADA: Certo.
DEFESA (JOELSON): Aí ele te respondeu uma resposta de áudio. Depois disso, a senhora
mencionou assim “vamos resolver sua situação”. Agora há pouco a senhora respondeu para a
vossa Excelência que você mandou ele procurar um advogado para poder verificar a situação
dele. O que a senhora quis dizer quando falou assim “vamos resolver a sua situação”?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Porque esse áudio que eu encaminhei também para o IPM, eu não sei por que eles
não colocaram aí. Esse áudio ele falou que o clube do Pavão estava ficando pronto. Então, eu
queria fazer o CR pra ele, não queria que outra pessoa fizesse.
DEFESA (JOELSON) Não, mas eu perguntei assim, o que o senhor quer dizer, vamos resolver
a situação. Que situação era essa? A questão do CR? A questão do inquérito judicial?
ACUSADA: A de fazer o CR pra ele. A do Inquérito eu não tinha como resolver (...)
DEFESA (JOELSON): Mesmo sabendo que ele respondendo inquérito não poderia fazer CR?
ACUSADO: Mas ele falou que tinha resolvido já, quando ele viu os laudos, ele disse que já
tinha resolvido essa situação.
DEFESA (JOELSON) Mas aqui nas conversas não tem isso, senhora ANA. Em que momento
ele disse pra senhora?
ACUSADA: Por ligação, a gente conversava na maioria das vezes por ligação, não era todas
as vezes com conversa de Whatssapp.
DEFESA (JOELSON): Ah tá, entendi. A senhora, em algum momento, falou pra ele que era
crime isso?
ACUSADA: Não, porque eu não tinha conhecimento de que ele tinha algum problema.
Quando eu consigo ver na certidão, eu já comunico ao cliente (...) então a normativa da
Polícia Federal e do Exército é que eu anexe junto a certidão de objeto de pé ou a resolução
do processo. Então, quando eu vejo que o cliente, pelas certidões, o cliente tem algum
processo, eu preciso estar anexando junto essas certidões. No caso dele, não tinha nada nas
certidões, então eu não tinha conhecimento nenhum de que ele respondia algum processo. E
quando eu fiz a segunda verificação da documentação dele, continuou não tendo nada. Então,
como se passara algum tempo depois, se tivesse algum problema, teria que estar aparecendo
na certidão. E nesse tempo já não estava (...)
DEFESA (JOELSON): (...) A senhora sabe se a certidão de antecedentes criminais ela consta
inquéritos ou só processos judiciais?
ACUSADA: Não sei. A certidão de antecedentes criminais não é uma certidão necessária nem
para a Polícia Federal, nem para o Exército. Então não é uma certidão que eu tire.
DEFESA (JOELSON): Ele chegou a responder para a senhora explicitamente que foi pego
com cigarro. E a senhora tem conhecimento técnico, é despachante, tem todo o conhecimento
da lei aí para representar os clientes perante a sociedade e perante o Exército até, a senhora
não sabia que era um ilícito criminal, a pessoa mesmo respondendo inquérito fazer o
requerimento de CR?
ACUSADA: Eu não tenho como julgar o que aconteceu, até porque não é legal, não é a minha
função eu ficar perguntando para o cliente, sabe? Ele falou, eu tive um problema com cigarro.
Eu acho que não cabe a mim ficar fazendo essa pressão, e perguntando “mas como que foi?
O que que aconteceu?” Eu só preciso que ele resolva. Não pode estar consultando na certidão
dele. Porque eu confio plenamente na competência do Exército e da Polícia Federal em
relação a isso, né? Então, eu só não posso anexar em um documento lá que esteja consultando
o processo, que eu sei que não vai dar certo, mas no caso dele não estava constando nada.
DEFESA (JOELSON) A senhora então não sabia que ele respondia a inquérito criminal?
ACUSADA: Não, não sabia.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA (JOELSON): É que consta que no dia 22/06/2021, exatamente às 14h36 dessa
conversa, folha 140 do inquérito, que a senhora enviou para ele o inquérito policial que ele
respondia. Confere isso?
ACUSADA:. O inquérito policial ou eu mandei pra ele o e-mail da Polícia Federal, dizendo
que não deu certo?
DEFESA (JOELSON): Não, o nome do arquivo aqui está como “inquérito policial
JOELSON”.
ACUSADA: Esse documento não é o que ele responde. Esse documento é que não responde o
inquérito policial. É um documento que ele tem que assinar. É um documento necessário pra
gente poder fazer a documentação do Exército, tanto na Polícia Federal como no Exército, é
uma declaração exigida, então ele precisa declarar. Antigamente essa certidão era feita a
punho, agora não, agora ela precisa ser digitalizada. Então é a documentação que eu preciso
anexar no sistema, declaração que não responde a inquérito policial e declaração de acervo
de guarda da arma, onde vai ficar guardada essa arma. Então são dois documentos que
precisa ser assinado. Foi isso que eu enviei.
DEFESA (JOELSON): Posteriormente, nessa conversa aí, ele perguntou “é só assinar?” A
senhora respondeu “somente assinar”.
ACUSADA: Isso, não precisa reconhecer firma, né?
DEFESA (JOELSON): Isso, mas nenhum momento a senhora comentou com ele que ele
estaria incorrendo em crime, ou ele poderia ser prejudicado, ou poderia dar errado o CR
dele? Em nenhum momento você comentou que se ele tivesse qualquer pendência mínima que
fosse na justiça, ele teria algum problema jurídico?
ACUSADA: Nesse momento não, porque a gente já tinha feito as consultas. Primeiro que o
contato do cliente já foi, que realmente não tinha nada, ele já tinha resolvido. Foram feitas as
consultas e, como eu disse, confio plenamente na competência do Exército em relação a isso.
DEFESA (JOELSON) Que consultas seriam essas? (...)
ACUSADA: Certidão eleitoral, militar e estadual. São três certidões que são necessárias para
a gente anexar no processo.
DEFESA (JOELSON:) Mas a senhora acabou de falar que as certidões, as antecentes
criminais não são necessárias.
ACUSADA: Não, não falei antedecentes criminais. Certidão eleitoral, militar e estadual. Não
tem as antedecentes criminais não.
DEFESA (JOELSON): Mas eu acabei de perguntar para a senhora sobre se o inquérito
aparece nas certidões, se a certidão ser necessária e a senhora falou que não são necessárias.
É por isso que eu estou reiterando minha pergunta.
ACUSADA: Não é uma certidão necessária.
DEFESA (JOELSON) Não, peraí, eu tô ficando confuso. É obrigatório ou não é obrigatório
no processo CR?
ACUSADA: Não, não é obrigatório.
DEFESA (JOELSON): Então, qualquer pessoa pode entrar com um pedido de requerimento
perante a PF ou perante o Exército sem anexar certidão de antecedentes criminais?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Exatamente, não é necessário. Para a Polícia Federal são certidão militar,
estadual, eleitoral e federal. Para o Exército, somente eleitoral, militar e estadual.
DEFESA (JOELSON): A senhora usa o mesmo modelo de declaração de idoneidade para
todos os clientes?
ACUSADA: Sim, é padrão, é fornecido pelo Exército. Você tira dentro da portaria do Exército
a documentação, os modelos. Tem que ser aquele lá.
DEFESA (JOELSON): A senhora respondeu que mandou ele procurar um advogado. Essa
conversa foi pessoal ou por WhatsApp?
ACUSADA: Foi por telefone.
DEFESA (JOELSON): Por telefone? Mas a senhora falou para o juiz que ele foi pessoalmente
na sua loja nesse dia?
ACUSADA: Não, o JOELSON só foi pessoalmente quando ele foi assinar a documentação.
Assinar toda a documentação e as declarações para a gente poder dar andamento no
processo. Quando deu a negativa, não, ele não foi lá.
DEFESA (JOELSON): Quando ele vai entregar essa documentação, vocês fazem protocolo ou
não?
ACUSADA: Não, não faço. Antigamente eu até fazia. E depois, como o volume cresceu
bastante, a gente acabou até deixando essa questão de protocolo de documentação. Eu fazia
um contratinho antes, falando também que era isento da responsabilidade. E depois a gente
acabou deixando de fazer, até porque a documentação é fornecida pelo cliente.
DEFESA (JOELSON): A sua testemunha aqui, a Sarah acompanhou, ela disse que vocês
faziam esse protocolo. Foi feito pro JOELSON?
DEFESA (ANA ELLINE): Excelência, pela ordem. A testemunha não falou isso (...)
JUIZ: (...) vamos esclarecer isso aí, em relação ao que a documentação entregue pelo
JOELSON, a testemunha e a dona ANA responderam que não tem protocolo.
DEFESA (JOELSON): A senhora disse que a filiação do senhor JOELSON, a qual ele pagou
R$ 400,00 (quatrocentos reais) foi a do clube de Santos em Dourados. Por qual motivo então a
senhora juntou no processo, nos dois processos, tanto perante a PF tanto CR, a filiação do
CTCA?
ACUSADA: Processo da Polícia Federal não precisa de filiação de clube de tiro. Não foi
anexado.
DEFESA (JOELSON): Mas perante o Exército, a senhora juntou a filiação do CTCA?
ACUSADA: Porque ele não pagou, a filiação a qual eu fiz para ele. Então eu fiz lá o cadastro
dele no sistema a filiação dele, mandei pra ele, mas ele não pagou. Então ele não tá filiado
àquele clube.
DEFESA (JOELSON): Excelência (...) ela acabou de falar pra vossa Excelência, que recebeu
do Sr. JOELSON R$400,00 (...) pela filiação, agora ela vem fala pra mim que ele não pagou,
assim só para evitar uma questão de ordem (...)
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Eu perguntei a ela sobre a questão do pagamento, primeiro dos R$600,00 que foi dito
aqui, depois se tinha pago tudo e ela declarou que não, que possivelmente um valor desse foi a
título de início de processo, e depois ele passou bastante tempo sem pagar nada, e depois
pagou dois mil e pouco em relação ao processo. Não consta aqui (...) que ela tenha dito
exatamente que recebeu esses valores. Na verdade ela sempre afirmou que não foram pagos
esses valores do Clube Santos, foi expedido um boleto, não foi pago e ela anexou a outra
exatamente porque não foi pago, porque ele entregou a outra declaração, inclusive eu
insistentemente perguntei à interroganda se foi realmente ele que entregou, se tinha sido dado
pela empresa, ela reiteradamente respondeu que ele entregou para instruir o processo, porque
não havia pago a filiação com o Clube de Tiro Santos (...)
DEFESA (JOELSON): A senhora tem o modelo de declaração de filiação do Clube Santos de
Dourados?
ACUSADA: Não, o Clube Santos não funciona dessa forma. É um sistema. Então você
cadastra os clientes, anexa a CNH e comprovante de endereços do cidadão. Ele gera um
boleto, você paga esse boleto e aí sim sai a filiação dele com o filiado.
DEFESA (JOELSON): Como é feito esse procedimento de cadastro no Clube Santos?
ACUSADA: Tem um sistema. Tem um site. Você entra, faz o cadastro, anexa a documentação,
gera o boleto, paga o boleto depois de três dias, está liberado para você entrar lá e tirar a
filiação.
DEFESA (JOELSON): A senhora tem esse boleto ainda nos seus arquivos, em mãos ou não?
ACUSADA: Tenho sim.
DEFESA (JOELSON): Por qual motivo a senhora não entregou no IPM?
ACUSADA: O boleto? Eu entreguei toda a conversa.
DEFESA (JOELSON): A senhora entregou a conversa, não entregou o boleto.
ACUSADA: Tem algumas coisas dos áudios, alguns arquivos que não ficam abertos na lista da
conversa do WhatsApp. Da forma que eles fizeram ali, não fica aberto, mas está lá.
JUIZ: A senhora pode caminhar esse boleto? A próxima fase a gente vai abrir (...) o doutor
Jardellino pode, existindo o documento, através dessa última fase antes das alegações (...)
DEFESA (JOELSON): (...) em relação à nota fiscal da arma (...) a senhora usou a mesma nota
fiscal perante o Exército?
ACUSADA: Sim.
DEFESA (JOELSON): E a senhora poderia me dizer qual data foi que a senhora anexou essa
nota fiscal no processo? (...)
ACUSADA: Exato não, mas sai o CR dele primeiro, a gente faz a autorização de compra,
depois da autorização de compra vem o processo de apostilamento de compra da arma.
DEFESA (JOELSON): Tem uma conversa do WhatsApp também, Excelência, que eu até já
juntei os documentos, me antecipei, juntei, uma ata notarial que a gente fez uma conversa, ela
está dentro do processo principal, onde em conversa com o Sr. Avila e o Sr. Pavão, eles
informam para a Sra. ANA que a nota fiscal já foi devolvida. A senhora lembra, recorda desse
momento?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Recordo, foi quando eu falei para o JOELSON, quando eu entreguei a
autorização de compra para ele, que eles deviam mandar a nota fiscal da arma, nesse
momento. Eu perguntei para ele se estava tudo certo, se fizeram a devolução do dinheiro para
ele, se ele chegou a negociar uma outra arma, que a autorização estava pronta. Aí ele falou
que não, que era pra eu manter a mesma.
DEFESA (JOELSON): O JOELSON disse isso?
ACUSADA: Aham. Que ele não tinha vendido, que não foi devolvido o dinheiro, que ele não
tinha trocado de arma, que ele ia manter a mesma arma.
DEFESA (JOELSON): Mas o Sr. Ávila e o Sr. Pavão, eles se informaram que a nota foi
devolvida, não foi? Foi feita a devolução da nota.
ACUSADA: Não, a nota quando eu consultei ela estava válida e a autorização de compra já
tinha saído para aquela arma. Então não tem como, foi devolvido se minha nota ficou até
válida.
DEFESA (JOELSON): A nota foi válida, não estou falando que a nota estava inválida. Eu
estou perguntando se o senhor Pavão informou a senhora que a nota foi devolvida? (...) A nota
não pode ser cancelada devolvida. A arma tem que ser devolvida ao estoque e feito uma outra
nota de devolução perante da Receita Federal. Resumindo, ele te informou que não poderia
mais usar essa mesma nota fiscal?
ACUSADA: Não, ele não falou que não poderia usar a mesma nota fiscal, ele falou que ia
conversar com o cliente, que essa arma não era boa para estande, que ia tentar negociar uma
outra com ele. Mas o cliente continuou me afirmando que ia manter essa mesma arma.
DEFESA (JOELSON): (...) No evento 37, Excelência, será que depois a depoente tem como
acessar os documentos? É que eu preciso demonstrar toda a verdade fática, e tem um
documento juntado aos Autos, que é uma ata notarial de uma conversa entre o Sr. Pavão e o
Sr. Ávila e a Sra. ANA, e eu preciso só que ela confirme se essa conversa de fato existiu ou não
(...) É o resposta à acusação 3 (...) Só para confirmar, se existiu essa conversa, o teor da
conversa em ata notarial é verdadeiro?
ACUSADA: Aqui eu peço para ele os dados da arma. E aí ele fala que não lembra do cliente,
não sabe quem que é esse cliente aqui. Foi nesse momento que eu liguei pro JOELSON e
perguntei se ele tinha feito a negociação da arma e ele disse que não, que ia manter essa
arma. E aqui ele fala que a nota foi cancelada, eu consultei, a nota não estava cancelada.
JUIZ: Então a senhora confirma que realmente houve essa conversa. No entanto (...) a nota
estava plenamente válida, é isso?
ACUSADA: O cliente confirmou que não tinha feito a devolução, que não ia usar de arma,
que a arma que ele adquiriu era aquela.
JUIZ: Mas diz aqui “peraí um minuto, foi cancelada a nota” (...)
DEFESA (ANA ELLINE): A data da conversa é 08/11/21 e o processo da arma foi em março,
abril, março, junho de 2021. Posterior a isso, já tinha aí a nota.
JUIZ: (...) Aí ele responde “Tem que pedir para ele entrar em contato com o nosso para
faturar outra arma”. Isso? (...)
ACUSADA: Isso. Aí eu liguei para o cliente e ele me confirmou “Não, eu não vou trocar de
arma. A arma é essa mesmo aí”.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Esse diálogo é entre o dono da loja e a senhora?
ACUSADA: Exatamente.
JUIZ: (...) Então, na verdade é o seguinte, o dono da loja disse pra senhora que tinha
cancelado a nota, mas não tinha. A senhora verificou onde?
ACUSADA: Tem um sistema mesmo que você consegue verificar nota fiscal (...) Consta como
válida em nome do JOELSON (...)
DEFESA (JOELSON): (...) mesmo o dono da loja que vende arma, falando que está
cancelada, a senhora acreditou no JOELSON? Que não tem conhecimento nem sequer de
como funciona uma nota?
ACUSADA: Então, doutor, mas meu cliente é o Sr. JOELSON, então eu não posso ser
conivente com o que a loja fala, pegar os dados de uma outra arma, fazer uma autorização de
compra de uma arma que não é dele. Eu já tinha essa nota fiscal, essa nota fiscal estava
válida, e eu preciso sim confiar na palavra do meu cliente, ele que está me dizendo. Eu jamais
posso fazer isso, eu jamais posso trocar a arma junto com o dono da loja, se o cliente está
dizendo que escolheu aquela arma, ou se escolheu um modelo diferente, alguma coisa
diferente que lançou e eu vou pegar e trocar a arma pra ele. Não posso, a nota não estava
cancelada. O cliente disse que não trocou a arma.
DEFESA (JOELSON) Só pra eu entender, então como funciona o CR perante o Exército. A
senhora dá a entrada e sai o CR. Depois que sai o CR, que a senhora vai registrar o CRAF?
ACUSADA: Passa a autorização de compra primeiro.
DEFESA (JOELSON) Tá, a autorização da compra é antes do CR ou depois que sai o CR?
ACUSADA: Depois do CR.
DEFESA (JOELSON): A senhora se lembra quando a senhora fez essa autorização de
compra?
ACUSADA: Não vou saber te falar a data.
DEFESA (JOELSON) É que na conversa do WhatsApp, que a senhora teve com o Sr.
JOELSON, mais precisamente, folha 145, Excelência, está toda a conversa a respeito do
CRAF, e ela ocorre ali a partir do dia 04/01/2022. A informação que a nota foi cancelada,
Excelência, ela ocorreu em 08/11/21. Eu pergunto para a depoente, quatro meses depois que a
senhora foi informada que a nota foi cancelada, a senhora continuou usando a mesma nota
fiscal?
ACUSADA: Eu só fui informada que a nota foi cancelada porque eu pedi os dados, depois que
sai o CR eu preciso fazer autorização de compra, eu preciso saber sobre a arma do cliente. No
sistema a nota não estava cancelada. Ele ia manter essa mesma arma, então eu liguei pra ele
e perguntei “JOELSON, como passou bastante tempo, como é que ficou a sua negociação com
a loja em relação a armas?” Aí ele falou, “não, eu vou manter essa mesma arma aí, a arma tá
lá, não vendi. Eles até me ligaram perguntando se eu queria vender a arma, porque teve um
aumento bem significativo no valor da arma, e eu não vou vender a arma, tá lá, eu quero
aquela arma lá”. E aí fiz a autorização de compra pra aquela arma da nota fiscal que estava
no nome dele.
DEFESA (JOELSON): A senhora chegou a recomendar outra loja de armas pro Sr.
JOELSON?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Só no início, quando ele tinha autorização de compra da Polícia Federal. Como
eu já não tinha mais a parceria com a Sniper, eu recomendei uma outra loja que tinha aberto
na cidade. Aí ele falou pra mim que não iria comprar com eles, porque como ele já estava
filiado no clube do Pavão, não era legal ele comprar em outra loja.
DEFESA (JOELSON) A senhora recomendou que outra loja ligasse para ele?
ACUSADA: Sim, essa Precisão, a loja nova que abriu. Mas isso foi no processo da Polícia
Federal, não tinha autorização da Polícia Federal.
DEFESA (JOELSON) A senhora respondeu que não lembra quando que a senhora deu a
entrada no CR pelo Exército, né?
ACUSADA: Você falou da autorização de compra. O CR foi em (...) junho de 2021 (...)
DEFESA (JOELSON): Para que serve a declaração do IBAMA?
ACUSADA: (...) é quando ele vai fazer pra caça, quando ele faz o teste dele pra caça, que é
que a arma seja pra caça, ele precisa ter essa autorização do IBAMA.
DEFESA (JOELSON): A autorização do IBAMA, ela vem antes do CRAF ou depois do CRAF?
ACUSADA: Depois do CRAF.
DEFESA (JOELSON): A senhora tinha um modelo de filiação do clube CTCA aqui de
Amambai?
ACUSADA: Eu tinha porque quando eu fui procurada pelo presidente do clube para fazer a
parceria com ele, eles não tinham secretário para fazer. Então, algumas declarações o cliente
mesmo me trazia, algumas ele falava “ANA, faz aí que eu vou assinar”, o presidente. Eu fazia
e ele ia assinar, ou às vezes ele mesmo entregava para o cliente, ou ele entregava para mim em
mãos, não tinha um padrão.
DEFESA (JOELSON): A senhora, então, conhecia a assinatura do Sr. Emerson?
ACUSADA: Conhecia (...)
DEFESA (ANA ELLINE): (...) Sobre a declaração de antecedentes criminais, a senhora falou
que não era obrigatória ou a senhora quis dizer que esse documento é feito pelo próprio
cliente e ele que atesta a isso?
ACUSADA: De antecedentes criminais, ele falou sobre uma certidão. A certidão de
antecedentes criminais não é uma documentação necessária. Aquela declaração que responde
inquérito policial sim. A declaração que a gente entra no sistema de antecedentes criminais
não é o mesmo.
DEFESA (ANA ELLINE): E essa declaração que responde inquérito policial é do próprio
cliente, não aparece em outros sistemas?
ACUSADA: Não, é um padrão, precisa ser feita. Antes era feita à mão e depois começou a ser
digitalizado. Então você tira lá dentro da portaria do Exército, tira já essa declaração no
padrão que tem que ser.
DEFESA (ANA ELLINE): A senhora poderia explicar esse procedimento da aquisição de uma
arma? O cliente, tanto da loja quanto da senhora, ele primeiro busca quem? No caso do Sr.
JOELSON, o que que aconteceu?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Geralmente o cliente vai primeiro no interesse da arma (...) vai até a loja, olha a
arma, e aí ele pergunta como que faz pra adquirir a arma. Aí eu sou indicada pela loja ou por
um clube para poder estar fazendo essa aquisição. Se ele quer fazer a aquisição pelo CR, que
a gente fala que é o CAC, então ele precisa estar vinculado ao clube de tiro. Se ele quer fazer
pela Polícia Federal, não precisa estar vinculado a um clube de tiro. Então a loja já indica
direto pra mim pra fazer todos os trâmites, encaixar na turma para a gente começar a fazer os
testes.
DEFESA (ANA ELLINE): No caso do Sr. JOELSON, ele adquiriu a arma antes de ter a
autorização da Polícia Federal ou após a autorização da Polícia Federal?
ACUSADA: Quando ele chegou no escritório, ele falou para mim que tinha comprado, que
deixou reservada. Então, ele falou que já tinha comprado essa arma e queria fazer os testes lá
para poder retirar (...)
DEFESA (ANA ELLINE): Nessa compra de arma aí, ele comentou pra senhora que isso, lá
pelo final do ano de 2020 que começou tudo isso, ele chegou a comentar pra senhora se ele lá
fez uma filiação ao futuro, ao clube da loja Sniper One?
ACUSADA: Existia um grupo chamado Clube Sniper, no qual o JOELSON constava como
sócio desse clube também. Era um grupo que inclusive eu também adquiri uma joia e ele
estava constando como sócio dentro desse grupo, que era o grupo dos participantes desse
clube que estava sendo construído.
DEFESA (ANA ELLINE): E era com base nisso que ele dizia que era filiado ao clube de
Amambai? A senhora sabe informar se esse clube do Pavão, ele tinha um vínculo total junto
ao CTCA, que poderia haver esse elo de quem pagasse a joia do clube Sniper One pudesse
obter a filiação ao clube do CTCA sem ter que pagar os R$ 13.600,00 , que era a joia do
Clube CTCA?
ACUSADA: Sim, eles fizeram uma parceria. Quando esse grupo começou a ser formado, era
cobrado o valor de R$ 1.000,00 por pessoa. Eu acredito que no andamento, durante a
construção e na parte burocrática, eles não conseguiram fazer o que eles queriam fazer, que
era formar como se fosse da filiação como clube de tiro. Então, eles fizeram uma parceria com
o CTCA, como eram os mesmos os cabeças ali eram os mesmos, inclusive o proprietário da
loja de armas é o vice-presidente do clube do CTCA, eles fizeram essa parceria para
continuar, para dar andamento no que eles tinham prometido, que era o clube de tiro. Então,
fazia-se a filiação ali na loja Sniper e da filiação do CTCA.
DEFESA (ANA ELLINE): Dentro daquelas testemunhas que a senhora assistiu no caso, nos
depoimentos deles, havia (...) elos totais de ligação entre Sniper One e clube de tiro? E teve
alguma daquelas testemunhas chegou a dar um aviso que depois que estourou o problema da
nota fiscal?
ACUSADA: Sim, na verdade eles são todos ligados. A diretoria é constituída pelo proprietário
da (inaudível), que é o Marcos. O presidente, quando me procurou, o Ramon Ávila, que é o
proprietário da loja, e o Pavão também participava da diretoria, então sempre estavam
ligados, sim. Eu tinha uma relação totalmente comercial, com o presidente do clube quanto
com o proprietário da loja. O Emerson, que é o presidente atual, que é o presidente na época
que deu esse problema, que é o da assinatura da filiação, na verdade, ele era mais próximo no
sentido assim de não querer me prejudicar, porque quando eu comecei a fazer parcerias com
clubes de fora e com lojas, não mais com a Sniper e com uma outra loja de Amambai, eles
começaram a me podar, pegaram outro despachante. Então o Emerson, como ele conhecia o
meu trabalho, tirei o CR dele, ele começou a me apoiar no sentido de manter (...) eu não tinha
mais a parceria com o clube de tiro, mas eu alugava o estande para poder fazer os meus
testes. Então, eu não indicava o clube para a pessoa filiar lá, mas eu alugava o clube deles.
Então, ele sempre foi a pessoa que “olha, não tem nada contra você, faz isso, faz aquilo, mas
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se cuida, porque tem pessoa querendo te prejudicar”. Então, ele era uma pessoa que eu tinha
como amigo, uma pessoa que eu via que me apoiava, que dava sempre esse toque em mim
para eu me cuidar.
DEFESA (ANA ELLINE): Esse Clube de tiro do caso, ele não conseguiu ter a documentação
para fornecer os CR’s no caso (...) existia vínculo para que o CTCA emitisse uma filiação lá
no CTCA para resolver o problema do pessoal que pagou esses R$1.000,00 pra eles?
ACUSADA: Existe sim, porque o vice-presidente do clube é o proprietário da loja de armas. E
sim, tem vários clientes que fizeram isso. Eles pagaram esses R$1.000,00 e eles obteram a
filiação do CTCA.
DEFESA (ANA ELLINE): E eu só tenho uma ideia, qual foi o faturamento desse capital? (...)
ACUSADA: No início, quando começou a criar essa ideia de fazer esse clube anexado à loja,
foi mais ou menos umas 100 pessoas a R$1.000,00 (...) e depois eles subiram o valor (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet das Armas
nada requereu; a Defesa do Civil JOELSON DA CRUZ MARQUES, decorrido o prazo em
14 de agosto de 2023, não se manifestou; e a Defesa da Civil ANA ELLINE ANTUNES
requereu e teve deferida pelo Juízo a quo a juntada de documentos.
Já na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Ministério Público Militar requereu “(...) a condenação dos acusados, nos termos
do pedido contido na denúncia (...)”, bem como manifestou-se no sentido de que “(...) não
tem interesse na sustentação de alegações orais (...)”.
Já a Defesa constituída do Civil JOELSON DA CRUZ MARQUES,
primeiramente, requereu a decretação da “(...) Incompetência Absoluta do presente juízo,
com base no art. 124 da CF/88 e art. 9º, III do Código Penal Militar, uma vez que a conduta
em apreço não se subsume às hipóteses restritivas da competência da Justiça Militar (...)”.
No mérito, pugnou pela “(...) Absolvição do acusado JOELSON DA CRUZ
MARQUES por ausência de culpabilidade para a prática do crime, conforme art. 36,
parágrafo 2º, devendo determinado crime ser imputado à Sra. ANA ELLINE ANTUNES (...)”
e, alternativamente, requereu a absolvição “(...) nos termos do artigo 439 do Código de
Processo Penal Militar, por falta de provas suficientes para comprovar o dolo específico da
prática dos crimes imputados nos artigos 315 e 312 do CPM (...)”.
Em caso de condenação pleiteou “(...) a fixação da pena no mínimo legal,
aplicando as devidas atenuantes legais, considerando as circunstâncias favoráveis
apresentadas, em conformidade com o princípio da individualização da pena previsto no
artigo 439 do CPPM (...)”. E, por fim, requereu “(...) que todas as demais medidas
necessárias sejam adotadas para a efetivação dos pedidos apresentados, garantindo-se o
pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório (...)”.
A Defesa constituída da Civil ANA ELLINE ANTUNES, por sua vez, pugnou
pela “(...) absolvição da denunciada, pela manifesta inocência, uma vez que além de não ter
providenciado a falsificação de qualquer documento, também desconhecia a falsidade dos
que recebeu de boa fé, nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM (...)”. Alternativamente,
requereu a “(...) absolvição da denunciada pela ausência de provas, nos termos do art. 439,
alínea “e”, do CPPM (...)”.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Subsidiariamente, requereu que “(...) a pena seja fixada no mínimo legal, com
aplicação de todos os reflexos atenuantes, e que a denunciada possa apelar em liberdade nos
termos do art. 221 do CPPM, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício (...)”.
Além disso, a Defesa pugnou pelo não acolhimento do pleito ministerial, para
que seja decretada:
“(...) a impossibilidade do “concurso formal”, com exclusão da combinação
pretendida no Art. 53 e 79, do CPM, com permanência única do crivo judicial sobre a
previsão existente no Art. 315, do CPM, por uma única vez, evitando-se a dupla punição pelo
mesmo fato (...)”.
E, por fim, requereu a:
“(...) Declaração pela impunibilidade, dado a existência do conflito de normas, sob o qual
impede seja à acusada condenada no crime do Art. 315, porque também foi enquadrada na
denúncia como se autora fosse da falsificação de documentos, ou seja, na tipificação do Art.
311, conflito impeditivo de se aplicar o princípio da consunção, vez que não veio o pedido
acusatório em ambos os Arts. do CPM (315 e 311) (...)”.
Em Despacho exarado em 20 de setembro de 2023, o Juízo da Auditoria da 9ª
CJM declarou “(...) Sigam os autos com vista à Defesa de cada um dos réus, pelo prazo de
03 (três) dias, para que se manifestem se desejam ou não fazer alegações orais (...)”.
Diante disso, no dia 3 de outubro de 2023, a Defesa constituída da Civil ANA
ELLINE ANTUNES manifestou-se no sentido de que “(...) não deseja realizar alegações
orais (...)”. Já a Defesa constituída do Civil JOELSON DA CRUZ MARQUES, em que pese
intimada, não se manifestou, ocorrendo o decurso do prazo.
Em 6 de dezembro de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª
CJM prolatou a Sentença, julgando procedente:
“(...) em parte, a Denúncia, para CONDENAR a ré ANA ELLINE ANTUNES, às penas do
artigo 315 c/c artigo 311, na forma do artigo 53, todos do Código Penal Militar, em
continuidade delitiva, por 02 (duas) vezes, de acordo com o art. 80 do Código Penal Militar, e
o réu JOELSON DA CRUZ MARQUES às penas do artigo 315 c/c artigo 311, na forma do
artigo 53, e art. 312, tudo do Código Penal Militar, reconhecendo-se, em caráter excepcional,
a continuidade delitiva, a teor do art. 80 do Código Penal Militar.
Em relação à individualização da pena da ré ANA ELLINE ANTUNES, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, que lhe são favoráveis, tratando-se de
ré tecnicamente primária, com bons antecedentes, pelo que fixo a pena base no mínimo legal,
face ao disposto no art. 58 do CPM, qual seja 01 ano de reclusão. Na 2ª fase, não há
agravantes e atenuantes a serem consideradas, mantendo-se a pena fixada em seu mínimo
legal. Na 3ª fase, nenhuma causa especial de diminuição da pena. No entanto, presente a
causa especial de aumento da pena, relacionada ao reconhecimento da continuidade delitiva
(2 delitos), aplicando-se o aumento de 1/6, a teor do art. 80 do CPM; concluindo-se com uma
pena final na ordem de 01 ano e 02 meses de reclusão.
Não há detração penal a considerar, a teor do art. 67 do CPM.
Decido, ainda, determinar a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva
de direitos, prevista no art. 43, inc. I, c/c o art. 45, §1º, ambos do CPB, conforme disposto na
última parte da Fundamentação, consistente na prestação pecuniária, na ordem de R$
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais), a ser entregue a entidade pública ou privada
com destinação social, cadastrada junto ao Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul (Estadual
ou Federal), em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$ 990,00 (novecentos e noventa
reais).
É fixado o regime prisional inicial em ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea “c”,
do Código Penal brasileiro, a ser aplicado na hipótese da sentenciada vier a frustrar o
cumprimento da pena substitutiva, na forma da lei.
Decido, por fim, conceder à sentenciada o direito de apelar em liberdade, uma vez que
preenche integralmente os requisitos do art. 527 do Código de Processo Penal Militar, não
havendo necessidade de se estabelecer sua prisão.
Quanto à individualização da pena referente ao réu JOELSON DA CRUZ MARQUES,
analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, que lhe são favoráveis,
e tratando-se de réu tecnicamente primário, com bons antecedentes, é fixada a pena base no
mínimo legal, face ao disposto no art. 58 do CPM, qual seja 01 ano de reclusão. Na 2ª fase,
não há agravantes e atenuantes a serem consideradas, mantendo-se a pena fixada em seu
mínimo legal. Na 3ª fase, nenhuma causa especial de diminuição da pena. No entanto,
presente a causa especial de aumento da pena, relacionada ao reconhecimento da
continuidade delitiva, em caráter excepcional (2 delitos), aplicando-se o aumento de 1/6, a
teor do art. 80 do CPM; concluindo-se com uma pena final na ordem de 01 ano e 02 meses de
reclusão.
Não há detração penal a considerar, a teor do art. 67 do CPM.
Decido, ainda, determinar a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva
de direitos, prevista no art. 43, inc. I, c/c o art. 45, §1º, ambos do CPB, conforme disposto na
última parte da Fundamentação, consistente na prestação pecuniária, na ordem de R$
3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais), a ser entregue a entidade pública ou privada
com destinação social, cadastrada junto ao Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul (Estadual
ou Federal), em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$ 990,00 (novecentos e noventa
reais).
É fixado o regime prisional inicial em ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea “c”,
do Código Penal brasileiro, a ser aplicado na hipótese do sentenciado vier a frustrar o
cumprimento da pena substitutiva, na forma da lei.
Decido, por fim, conceder ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, uma vez que
preenche integralmente os requisitos do art. 527 do Código de Processo Penal Militar, não
havendo necessidade de se estabelecer sua prisão (...)”.
Nesse mesmo dia 6 de dezembro de 2023, a Sentença foi disponibilizada no
sistema e-Proc/JMU, dela sendo intimadas as Partes em 16 de dezembro de 2023, tendo sido
Certificado o trânsito em julgado para o Parquet Castrense e para a Defesa constituída do
Civil JOELSON DA CRUZ MARQUES em 25 de janeiro de 2024.
Em 22 de janeiro de 2024, a Defesa constituída, atuando em favor da Civil
ANA ELLINE ANTUNES, interpôs, tempestivamente, o presente Recurso, o qual foi
recebido pelo Juízo a quo no dia 30 de janeiro de 2024.
Em suas Razões, a Defesa requereu a absolvição da Acusada, pois “(...) o
conjunto dos fatos, em razão da prova carreada coloca o processo na trilha de que não se
mostrou prova suficiente para que evidencie o dolo e a materialidade com a autoria da
Recorrente (...)”, argumentando, para tanto, que:
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) O pressuposto incriminador do Art. 315, do CPM, desde a sua mais tenra interpretação,
traz que a conduta típica de fazer uso de documento, como se fosse verdadeiro, exige que o
sujeito ativo dessa conduta, tenha conhecimento de que o documento que irá usar para obter
o proveito ilícito seja falso; neste caso concreto, não se efetivando, porque utilizados tão
somente para o desenvolvimento do labor profissional da Recorrente; assim, forte pela
inexistência de materialidade e dolo contra a pessoa da Recorrente (...)” (Grifos no original).
Além disso, a Defesa pugnou pela reforma do decreto condenatório de primeiro
grau, pois, segundo o seu entendimento, ocorreu uma interpretação extensiva que não
encontra amparo nos parágrafos do art. 2º do Código de Processo Penal Militar. Para tanto,
argumentou que:
“(...) Navegando por esse pressuposto, sempre sob tese, não estamos pedindo reexame nos
limites da linha seca dos verbos da mencionada interpretação extensiva do Art. 2º, do CPPM;
mas sim, relevância para a tese de que o ato de interpretação extensivo recaiu sobre os fatos;
e, dessa interpretação extensiva sobre os fatos, gerou entendimento condenatório que se
contrapõe ao que verte do cotejo entre os cernes das provas, foi daí que se fincou o
entendimento pela condenação, a última veio da interpretação extensiva porque através dela,
sem provas, foi que se alcançou a existência do dolo para resultar no enquadramento pela
incidência dos preceitos do artigo 315 c/c artigo 311, do CPP.
Portanto, a interpretação extensiva inaplicável no direito penal, causa total prejuízo à
Recorrente, vez que foi através dessa via pontual que o direito lhe escapa em ser absolvida,
com justiça, de um crime que de fato não cometeu, vez que não teve a vontade, o dolo, para
inserir documentos que soubesse serem falsos para obter vantagem ilícita em atentado à
Administração Militar; tais certezas existentes na sentença são frutos, apenas, da
interpretação extensiva que resultou aplicada no julgado.
(...)
Nessa trilha, considerando a linha de que o direito penal não permite que se crie um rol
extensivo, pela simples razão de que o cidadão deva saber, antes, aquilo pelo qual pode ser
punido e o alcance da punição, da interpretação dos fatos para se chegar ao condenatório que
merece reforma em razão da extensiva interpretação; ainda, conforme o que se fez verter na
sentença, vislumbra-se que não houve uma paridade de armas quando ao condicionamento
para se transformar em fundamento de sentença sobre o que disseram as testemunhas, e réus,
em juízo, fato que se valorou em demasia àqueles ditos com tendência para condenar à
Recorrente (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos e postulou a “(...) manuntenão da r. decisão a quo, em relação à apelante, por
estar a mesma muito bem motivada e fundamentada, não merecendo nenhum reparo por
parte desta Alta Corte Castrense (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. Giovanni Rattacaso, opinou pelo “(...) conhecimento e desprovimento do Apelo sub
examen, com a integral manutenção da r. Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (...)”.
A Exma. Sra. Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR
A presente preliminar foi suscitada de ofício pela eminente Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, tendo em vista a dispensa da formalidade essencial
contida no art. 433 do Código de Processo Penal Militar, notadamente a possibilidade de
sustentação oral na Audiência de Julgamento.
Como cediço, comungo do entendimento segundo o qual a Lei nº 13.774/2018
alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de
sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar
introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido
pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa,
devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.
Nesse contexto, poderia ser evidenciado prejuízo para as Partes na medida em
que a omissão do rito processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar
o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está compreendida no direito à ampla
defesa protegido constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal,
configurando “(...) sem dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não
reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.” (Recurso Ordinário
em Habeas Corpus nº 130.270, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 12/08/2016).
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as
formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a
sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo, pelas Defesas constituídas,
ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no
Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados
constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º,
incisos LIV e LV, da Carta Magna:
“(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (...)”.
Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente Ministro do
Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirmou que:
“(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito
material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao
assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (...)”
(Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2002. p. 255/256).
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento firme
sobre as garantias constitucionais acima referenciadas:
“Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270 (DJe: 12/08/2016)
Relatora: Ministra Rosa Weber
(...)
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente
(art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida importante instrumento para seu
exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa
(...)”.
“Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
(...) O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias
constitucionais voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais e administrativos,
assegura que todo julgamento seja realizado com observância das regras procedimentais
previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no sentido de
garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética
dos sujeitos processuais (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se dos citados julgados que o Princípio do Devido Processo Legal se
encontra umbilicalmente ligado ao da Ampla Defesa, porquanto é ele que garante a plenitude
de Defesa ao acusado, permitindo que o Réu se defenda dos fatos a ele imputados com todos
os meios previstos e condições estabelecidas em lei.
Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que “(...) Por
ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe
possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade (...)”
(Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo. Atlas. 2003. p. 125).
Com efeito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar estabelecem as alegações escritas e as formalidades a serem observadas por ocasião
da Sessão de Julgamento, bem como para a elaboração da sentença, destacando-se a “(...)
Abertura da sessão (...)”; “(...) Leitura de peças do processo (...)”; “(...) Sustentação oral da
acusação e defesa (...)”; “(...) Réplica e tréplica (...); “(...) Conteúdo da sentença (...)”,
sendo importante ressaltar novamente que tais atos não foram alcançados ou mesmo
suprimidos pela norma legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União.
Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro Celso de
Mello nos autos do Habeas Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto de 2008, no qual a
Suprema Corte analisou a dispensa das formalidades inerentes à Sessão de Julgamento levada
a efeito pela Justiça Militar estadual após o advento da Emenda Constitucional nº 45, que
alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, para atribuir a competência monocrática
aos “(...) juízes de direito do juízo militar (...)” para “(...) processar e julgar, singularmente,
os crimes militares cometidos contra civis (...)”.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal entendimento, inclusive, foi seguido por alguns integrantes desta Corte
Castrense, sendo oportuno ressaltar que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal
assim decidiu: “(...) nulidade por cerceamento de defesa em face da ausência de
oportunidade para oferecimento de alegações orais. Inexistência. Fase ritual cuja aplicação
restringe-se ao julgamento perante o Colegiado (Conselho de Justiça) (...)”.
Nada obstante, ratifico meu entendimento no sentido de que a dispensa das
formalidades essenciais, mormente a sustentação oral prevista no art. 433 do Código de
Processo Penal Militar, constitui flagrante violação ao Postulado constitucional da Ampla
Defesa.
Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não identifico eventual prejuízo
para as Partes, circunstância que, se por um lado não impede o reconhecimento da nulidade,
que se verifica na espécie conforme disposto no inciso IV do artigo 500 do referido Códex
processual, segundo o qual, a nulidade ocorrerá “(...) por omissão de formalidade que
constitua elemento essencial do processo.”, por outro, afasta a sua declaração, na forma do
art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será
declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.
Vale dizer que para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência do
Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo.
Embora essa seja a essência do Princípio pas de nullité sans grief, verifica-se
dos autos que, no dia 20 de setembro de 2023, considerando a competência monocrática no
presente feito, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM proferiu Despacho
determinando “(...) vista à Defesa de cada um dos réus, pelo prazo de 03 (três) dias, para
que se manifestem se desejam ou não fazer alegações orais (...)”, haja vista que o Ministério
Público Militar, ao apresentar as alegações finais, manifestou-se no sentido de “(...) que não
deseja fazer (ou ouvir) alegações orais, diante da ineficácia prática deste ato (...)”, e a
Defesa constituída atuando em favor da Ré, por sua vez, manifestou-se no dia 3 de outubro
de 2023 dando conta de que “(...) não deseja realizar alegações orais (...)”.
No dia 6 de dezembro de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
9ª CJM julgou procedente a acusação para condenar a Ré “(...) às penas do artigo 315 c/c
artigo 311, na forma do artigo 53, todos do Código Penal Militar, em continuidade delitiva,
por 02 (duas) vezes, de acordo com o art. 80 do Código Penal Militar (...)”.
Na espécie, não houve qualquer irresignação acerca do tema nas Razões
apresentadas pela Defesa constituída no presente Recurso de Apelação, tampouco nas
Contrarrazões do Ministério Público Militar.
Assim, conclui-se que as Partes abdicaram da Audiência de Julgamento na
forma presencial conforme estabelece o art. 433 do Código de Processo Penal Militar, aí
incluída a possibilidade de sustentação oral, tornando preclusa a matéria, na esteira da
reiterada jurisprudência do Excelso Pretório, no sentido de que:
“(...) ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo
concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a
relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel.
Min. Luiz Fux). Precedentes.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
173.789, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 02/04/2020)”.
Portanto, não identificado ou mesmo não tendo sido comprovado o prejuízo
para as Partes, ainda que se reconheça a nulidade pela omissão de formalidade essencial, não
se pode declará-la sob pena de violação do princípio acima citado.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pela eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
MÉRITO
Insurge-se a Defesa constituída da Civil ANA ELLINE ANTUNES contra a
Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da
9ª CJM, de 6 de dezembro de 2023, que condenou a Acusada à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, como incursa no art. 315, c/c o art. 311, na forma do art. 53, todos do
Código Penal Militar, em continuidade delitiva, por 2 (duas) vezes, de acordo com o art. 80
do referido Códex, fixando-se o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em
liberdade, determinando, ainda:
“(...) a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, prevista no
art. 43, inc. I, c/c o art. 45, §1º, ambos do CPB, conforme disposto na última parte da
Fundamentação, consistente na prestação pecuniária, na ordem de R$ 3.960,00 (três mil,
novecentos e sessenta reais), a ser entregue a entidade pública ou privada com destinação
social, cadastrada junto ao Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul (Estadual ou Federal),
em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) (...)”
(Grifos no original).
Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso estabelecer uma
breve cronologia dos acontecimentos descritos nos autos.
Primeiramente, conforme declarado em Juízo pela Acusada, o procedimento
para compra e registro de uma arma de fogo possui um trâmite específico perante cada
Instituição responsável por emitir o Certificado de Registro (CR) e o Certificado de Registro
de Arma de Fogo (CRAF), conforme se extrai de seu depoimento:
“(...) DEFESA (JOELSON) Só pra eu entender, então como funciona o CR perante o Exército.
A senhora dá a entrada e sai o CR. Depois que sai o CR, que a senhora vai registrar o CRAF?
ACUSADA: Passa a autorização de compra primeiro.
DEFESA (JOELSON) Tá, a autorização da compra é antes do CR ou depois que sai o CR?
ACUSADA: Depois do CR.
(...)
DEFESA (ANA ELLINE): A senhora poderia explicar esse procedimento da aquisição de uma
arma? O cliente, tanto da loja quanto da senhora, ele primeiro busca quem? No caso do Sr.
JOELSON, o que que aconteceu?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADA: Geralmente o cliente vai primeiro no interesse da arma (...) vai até a loja, olha a
arma, e aí ele pergunta como que faz pra adquirir a arma. Aí eu sou indicada pela loja ou por
um clube para poder estar fazendo essa aquisição. Se ele quer fazer a aquisição pelo CR, que
a gente fala que é o CAC, então ele precisa estar vinculado ao clube de tiro. Se ele quer fazer
pela Polícia Federal, não precisa estar vinculado a um clube de tiro. Então a loja já indica
direto pra mim pra fazer todos os trâmites, encaixar na turma para a gente começar a fazer os
testes (...)” (Grifo nosso).
Nesse contexto, no dia 21 de julho de 2020, o Civil Joelson da Cruz Marques
contactou a empresa de propriedade da Civil ANA ELLINE ANTUNES, ora Acusada, a fim
de contratar seus serviços como despachante para obter autorização para a compra de uma
arma de fogo e posterior registro junto à Polícia Federal, a qual foi negociada com o
estabelecimento comercial Sniper One. Após ter sido autorizada a compra da arma pela
Polícia Federal, essa Instituição indeferiu o seu registro no dia 21 de janeiro de 2021, sob o
seguinte fundamento:
“(...) Assunto: Decisão – Indeferimento
Manifestação: REGISTRO DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE PERMITIDO POR PESSOA
FÍSICA
Categoria – DEFESA PESSOAL
O requerente cumpriu as formalidades legais, bem como apresentou toda a documentação
exigida:
-Requerimento padrão preenchido, datado e assinado;
-Autorização para aquisição de arma de fogo; e
- Nota fiscal.
Pesquisa realizada no banco de dados do PBR (SINPI, SINIC, SINPRO, SINARM), no sítio de
internet aberto à consulta pública da Justiça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária local e
Receita Federal, em cumprimento ao art. 6º, II, “a” e “c”, IN nº 131/2018 - DG/PF,
SINAPSE, APONTOU restrição em relação ao requerente, AUTOR DE CONTRABANDO 2019
EM GOIAS (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, no dia 4 de fevereiro de 2021, a Ré informou ao Civil Joelson
da Cruz Marques, por intermédio de conversas pelo aplicativo WhatsApp juntadas ao autos
pela própria Acusada, que “(...) seu registro foi negado (...) Apareceu umas ocorrências (...)
vou te mandar print aqui (...)” (Grifo nosso).
Posteriormente, diante da decisão de indeferimento exarada pela Polícia
Federal, o Civil Joelson da Cruz Marques e a Ré resolveram iniciar perante o Exército
Brasileiro, notadamente junto ao 11º Regimento de Cavalaria Mecanizada, um novo processo
para emissão de Certificado de Registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CR/CAC) e,
consequentemente, obter a autorização de compra de arma de fogo. Para tanto, seria
necessário apresentar toda a documentação exigida, o que incluía uma “Declaração de
filiação a um Clube de Tiro” e uma “Declaração de não estar respondendo a inquérito policial
e processo criminal”.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também é possível extrair dessas conversas pelo aplicativo WhatsApp que, após
requerer ao Civil Joelson da Cruz Marques os seus dados de acesso, a Ré, atuando como
despachante, inseriu as referidas Declarações, além de outros documentos por meio
eletrônico no Sistema de Gerenciamento Corporativo (SisGCorp) do Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro:
“(...) 28/06/2021 15:20 – Digital Fácil: me manda
28/06/2021 15:20 – Digital Fácil: pra eu protocolar
28/06/2021 15:20 – Digital Fácil: o seu cr
28/06/2021 15:21 – Joelcio Posse: Que vc quer que eu mande
28/06/2021 15:21 – Digital Fácil: a senha
28/06/2021 15:22 – Joelcio Posse: Joelson@12081988
28/06/2021 15:23 – Digital Fácil: obrigada
01/07/2021 14:24 – Digital Fácil: Joelcio
01/07/2021 14:24 – Digital Fácil: Seu CR já foi protocolado
01/07/2021 14:25 – Digital Fácil: Vamos aguardar agora
01/07/2021 14:25 – Digital Fácil: O que vão falar
01/07/2021 14:25 – Digital Fácil: Sobre o valor combinado vê o que consegue me passar
agora
01/07/2021 14:25 – Digital Fácil: Já paguei as guias (...)” (Grifos nossos).
De acordo com o DIEx nº 2040 – SFPC/11º R C Mec, de 18 de abril de 2023, o
Processo de Concessão de Certificado de Registro – CR foi protocolado na referida Unidade
Militar no dia 10 de julho de 2021, oportunidade na qual foram apresentados, entre outros
documentos, uma “Declaração de Filiação” do Civil Joelson da Cruz Marques ao Clube de
Tiro e Caça de Amambai-MS (CTCA), datada de 22 de junho de 2021, bem como uma
“Declaração de não estar respondendo a inquérito policial e processo criminal”, também de
22 de junho de 2021, firmada pelo Civil Joelson da Cruz Marques.
No dia 16 de agosto de 2021, o Certificado de Registro em nome do Civil
Joelson da Cruz Marques foi emitido pelo Exército Brasileiro.
No dia 14 de novembro de 2021, a Acusada protocolou junto ao Exército
Brasileiro o processo de autorização para aquisição de arma de fogo referente ao Civil
Joelson da Cruz Marques, utilizando, para isso, a nota fiscal anteriormente emitida pelo
estabelecimento comercial Sniper One, a qual, inicialmente, seria destinada ao processo de
aquisição de arma de fogo perante a Polícia Federal.
Após ser emitida a autorização para a compra da arma de fogo pelo Exército
Brasileiro, já negociada meses antes com a Sniper One, o Civil Joelson da Cruz Marques se
dirigiu ao citado estabelecimento comercial para retirar o armamento, porém, a arma de fogo
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

já havia sido vendida para terceiro, tendo em vista que o processo perante a Polícia Federal
havia sido indeferido.
Diante disso, o Civil Joelson da Cruz Marques contactou o despachante Gean
Rodrigo Kolle, que possuía vínculo com a Sniper One, para solucionar seu problema, tendo
este afirmado em Juízo que:
“(...) JUIZ: Sobre o que foi narrado nessa Denúncia, nessa acusação, o que o senhor pode
esclarecer aqui pra gente, o que o senhor presenciou, o que o senhor ouviu, o que o senhor
sabe a respeito?
TESTEMUNHA: Eu fui contratado pela Sniper One para resolver a situação da nota fiscal da
arma com dois CRAF’s. Aí analisei o processo dele e, inicialmente, encontrei 2 (dois) erros,
um por parte de quem fez o processo e outro por parte do Exército. Por parte de quem fez o
processo é que a nota fiscal emitida pela Polícia Federal não pode ser usada pelo Exército,
então, se você fez um processo pela Polícia Federal, emitiu uma autorização de compra,
emitiu uma nota fiscal, ela serve para a Polícia Federal. Se você vai fazer um processo pelo
Exército, você tem que pedir uma autorização de compra do Exército que vai gerar outra nota
fiscal, a mesma nota não pode ser usada. E pelo Exército foi de eles terem autorizado um
CRAF com uma nota fiscal com data de quase um ano anterior a autorização, sendo que a
autorização emitida pela instituição é que autoriza ser confeccionada a nota fiscal. Então eu
não posso entregar uma nota fiscal para o Exército com a data anterior à autorização. Então
notei que tinham esses 2 (dois) erros.
(...)
JUIZ: Além disso, mais alguma informação?
TESTEMUNHA: E eu pedi autorização dele para baixar toda a documentação do CR dele do
SisGCorp para gente tentar juntar uma documentação e tentar resolver, se não de forma
administrativa, então de forma judicial. Ele autorizou prontamente, foi quando eu notei algo
errado ali no CR dele, porque eu já fiz filiação para o Clube CTCA e notei que a declaração
de filiação estava um pouco estranha e a assinatura do presidente ela era meio diferente da
assinatura que eu conhecia do Emerson, o presidente do Clube (...) Nisso eu entrei em contato
com o Secretário do CTCA, o Mário, e perguntei para ele se o JOELSON era associado ao
CTCA (...) Aí o Mário falou “não, não tem nenhum sócio com esse nome”. Voltei a falar com o
JOELSON. Falei “Sr. JOELSON, sinto informar para o senhor, mas tem uma declaração falsa
aqui no seu CR. Isso vai para auditorias de tempo em tempo (...) pode ser que o senhor seja
processado por esse crime. Eu oriento o senhor a tomar as medidas cabíveis o quanto antes
(...)”. De pronto ele falou “eu não quero nada errado na minha documentação (...)”. Foi onde
eu apresentei o Sr. JOELSON para o Dr. Anderson, e o próprio Sr. JOELSON assessorado pelo
Dr. Anderson “fez a acusação” do crime de falsificação dentro do CR dele (...)” (Grifos
nossos).
No dia 22 de setembro de 2022, o Procurador da República Alexandre Aparizi,
da Procuradoria da República no Município de Ponta Porã-MS, requisitou ao Delegado-
Chefe da Delegacia de Polícia Federal dessa localidade a instauração de inquérito policial
“(...) para investigar com maior profundidade a Notícia de Fato nº 1.21.005.001247/2022-31
(...)”, a qual se tratava de:
“(...) denúncia apresentada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, dando conta da
possível prática do crime de falsificação de documento (art. 298 do Código Penal) por
Conesul Serviços e Certificação Digital EIRELLI, CNPJ n.º 29.651.159/0001-58, representada
por Ana Elline Antunes, CPF n.º (...) Conforme consta na denúncia, a empresa, na condição
de despachante, teria falsificado a assinatura de representante do clube de tiro no
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comprovante de Filiação a Entidade de Tiro, documento exigido, dentre outros, para obter o
Certificado de Registro para Colecionamento, Tiro Desportivo e Caça junto ao Exército
Brasileiro. Nesse contexto, diante da gravidade da conduta e, caso se confirme a prática
delitiva, há a possibilidade de outros Certificados de Registro terem sido emitidos
irregularmente, tornando-se, assim, necessário aprofundamento investigativo mínimo a fim de
melhor compreender os contornos do ilícito noticiado (...)”.
Diante disso, foi instaurado o Inquérito Policial nº 2022.0069778 “(...) para
apurar possível(is) ocorrência(s) prevista(s) no(s) Art. 298 - Decreto Lei 2.848/1940 -
Código Penal (Falsificação de documento particular), além de outras que porventura forem
constatadas no curso da investigação (...)”.
Em 19 de dezembro de 2022, foi emitido o Laudo de Perícia Criminal Federal
(documentoscopia) nº 1095/2022 - NUTEC/DPF/DRS/MS, cujo teor consignou que:
“(...) I.1 Material questionado Para os exames a Perita recebeu uma suposta Declaração de
Filiação do Clube de Tiro e Caça de Amambai-MS (CTCA), na qual em tese o Presidente do
CTCA Sr. Emerson de Araújo Soares assinou no dia 22 de junho de 2021 uma declaração de
filiação ao CTCA do Senhor Joelson da Cruz Marques com validade de 90 dias. O referido
documento apresentando à exame tratava-se de cópia do documento originalmente assinado.
I.2 – Material Padrão Como padrão de confronto para o exame grafoscópico foi enviado uma
folha de tamanho A4 contendo 3 (três) assinaturas ilegíveis realizadas com caneta da cor azul
(figura 03) atribuídas ao Senhor Emerson de Araujo Soares, CPF (...).
Quesito 2: O(s) manuscrito(s) existente no(s) referido(s) documento(s) foi(ram) produzido(s)
pelo punho fornecedor do material gráfico? Não, de acordo com os níveis de escala para
respostas grafoscópicas apresentadas na subseção III.1 (método do exame) e III.3 (resultados)
a perita concluiu pelo nível V da escala, ou seja, as evidências encontradas suportam
fortemente a hipótese de que o manuscrito questionado não foi produzido pela mesma pessoa
que forneceu os padrões.
Quesito 3: A assinatura/rubrica do documento Declaração de filiação Clube de tiro (SEI nº
25715374) é autêntica ou falsa? O exame baseou-se no cotejo entre assinatura padrão e
assinatura questionada, o que se pode dizer é que, baseado na escala verbal de conclusão já
descrita, o fornecedor dos padrões não assinou o documento questionado.
Quesito 4: Os lançamentos gráficos foram produzidos pela mesma pessoa quando comparados
os documentos Anexo Assinatura Sr. EMERSON DE ARAÚJO SOARES (SEI nº 25715244) e
Declaração de filiação Clube de tiro (SEI nº 25715374)? Não, conforme resposta ao quesito 2,
os lançamentos gráficos foram realizados por escritores diferentes (...)” (Grifos nossos).
No dia 11 de janeiro de 2023, em resposta à Representação por medida cautelar
de Busca e Apreensão e medida cautelar diversa da prisão formulada pelo Delegado da
Polícia Federal, o Juízo da 1ª Vara Federal de Ponta Porã exarou Decisão, cujo teor
consignou:
“(...) DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar os feitos relacionados aos crimes ora em
apuração (Inquérito Policial nº 2022.0069778 (DPF) / 5002495-65.2022.4.03.6005
(1ªVFPPA) em favor da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual exerce jurisdição sobre os
Estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul (...)”.
Após receber os autos, o Juízo da Justiça Militar da União determinou vista ao
Parquet Castrense, o qual, por sua vez, requisitou ao Comando Militar do Oeste “(...) a
instauração de IPM para a apuração de possíveis crimes de falsificação de documento (art.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

311, do Código Penal Militar) e/ou uso de documento falso (art. 315, do Código Penal
Militar), perante o 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado (...)”.
Em consequência, o Comando do 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado
determinou a investigação dos fatos pela Portaria nº 02-Sect.1/S1/11º R C Mec, de 25 de
janeiro de 2023, a fim de “(...) apurar possíveis crimes de falsificação de documento e/ou uso
de documento falso, ocorrido perante o 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado (...)”, tendo
concluído a referida inquisa que “(...) não há indícios de crime contra ANA ELLINE
ANTUNES, tanto o de falsificação quanto o de apresentação de documento falso, tendo em
vista ausência de provas concretas que levam a tal imputação (...)”.
Após requerer diligências à Organização Militar, e obter as respectivas
respostas, o Órgão ministerial ofereceu a Denúncia em 27 de abril de 2023, que deu origem à
presente Ação Penal Militar, incursionando a Civil ANA ELLINE ANTUNES:
“(...) nas sanções do artigo 315, do CPM, pelo uso de documentos falsos perante o 11º RCMec
(falsa declaração e filiação ao Clube de Tiro de Amambai e nada consta de Inquéritos
Policiais de Joelson), por duas vezes, tudo c/c art. 53 e 79 (concurso formal), ambos do
Código Penal Militar (...)”.
A Peça Acusatória foi recebida em 4 de maio de 2023.
Estabelecida a cronologia dos acontecimentos, passo à análise do Recurso
defensivo.
Em suas Razões, a Defesa constituída sustentou, em síntese, a atipicidade da
conduta, com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, sob o
argumento de que:
“(...) Ainda que minimamente, para o enquadramento do crime de falso, é indispensável a
existência do dolo do agente; pressuposto ausente que se espera seja reconhecido nesta fase
recursal, vez que a Recorrente não detinha o conhecimento da falsidade de tais documentos, e,
por consequência, inexistiu, de sua parte, a prática dolosa com intuito de atentar contra a
administração militar (...)”.
Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade na conduta da Acusada.
O delito pelo qual a Acusada foi condenada é o descrito no art. 315 do Código
Penal Militar, assim definido segundo o escólio de Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar
Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.074/1.075):
“(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O ‘uso é o emprego do documento falso
para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, porquanto se deve ter
em conta, para a compreensão da ideia de uso do documento, a relação entre o documento e
sua finalidade probatória’. É necessário o uso efetivo (...)” (Grifos nossos).
Ao descrever os aspectos objetivos do referido tipo penal, Guilherme de Souza
Nucci afirma que (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013.
p. 420) “(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. Os objetos são os papéis
falsificados ou alterados constantes nos arts. 311,312 e 314 (...)”.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, portanto, para a configuração da figura típica do uso de
documento falso, basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico,
envolvendo uma situação juridicamente relevante.
Portanto, quanto à autoria, a Acusada admitiu ter sido contratada como
despachante pelo Civil Joelson da Cruz Marques, a fim de iniciar o seu procedimento de
aquisição de arma de fogo perante o Exército Brasileiro, o qual consistia na juntada de
diversos documentos ao SisGCorp, incluindo a “Declaração de filiação a um clube de tiro” e
da “Declaração de não estar respondendo a inquérito policial e processo criminal”, os quais
seriam imprescindíveis para emissão do CR/CRAF, tendo declarado perante o Juízo de
primeiro grau que:
“(...) JUIZ: E ele pagou o que para a senhora, o serviço?
ACUSADA: Exatamente.
JUIZ: A senhora se lembra quanto?
ACUSADA: Ele pagou R$2.350,00, todo o serviço que eu fiz para ele.
JUIZ: Em algum momento houve um pagamento no valor de R$600,00 a parte?
ACUSADA: Não, só que ele me pagou antes, quando a gente fez os testes, né? E fez os testes e
me deu esses R$600,00. Depois eu contei que não conseguia pagar nada. E aí, quando ele foi
pra pagar, ele pagou o restante do valor.
JUIZ: Aí ele entregou a declaração do clube?
ACUSADA: Sim.
(...)
JUIZ: E aí a senhora pegou todas as documentações, montou o processo e enviou para o
Exército. E deu certo também, inicialmente. Como é que foi a situação? A senhora recebeu a
informação que estava tudo ok?
ACUSADA: Tudo ok, porque pelo Exército é tudo pelo sistema também (...) Então a gente
anexa a documentação lá necessária, e aí a gente acompanha pelo sistema, e aí aparece lá
para você imprimir e entregar para o cliente. Você manda o PDF, ou você imprime e entrega
para ele “Esse aqui é o seu CR” e a gente emplastifica e entrega a carteirinha (...)” (Grifos
nossos).
Enfim, a própria Acusada admitiu ter sido ela quem protocolou os documentos
necessários para a aquisição do registro perante o Exército Brasileiro, o que, aliás, se coaduna
com o serviço de despachante por ela prestado e devidamente remunerado.
Nesse contexto, as demais provas testemunhais colhidas ao longo da instrução
processual corroboram que a Ré era quem realizava todo o procedimento de protocolo da
documentação para aquisição de arma de fogo perante as Instituições, conforme se verifica
nos seguintes depoimentos:
1) Civil Plyceila Catharina Yure Ramires Higa, que afirmou:
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) DEFESA (ANA ELLINE): A senhora tinha a função de lançar os dados do sistema?
TESTEMUNHA: Não, eu só recolhia a documentação, coletava as assinaturas e a ANA
protocolava no sistema (...)” (Grifo nosso);
2) Civil Ramão Ricardo de Ávila, que afirmou:
“(...) JUIZ: Sobre os fatos que constam ali na Denúncia, o que o senhor presenciou (...) o que
pode esclarecer aqui para gente?
TESTEMUNHA: O Sr. JOELSON teria adquirido, feito a compra de uma arma e quem fez o
serviço de despachante foi a ANA ELLINE. Ele chegou com a autorização, esse pedido pela
Polícia Federal, e nós confeccionamos a nota fiscal. E depois, quando foi levar de novo para
Polícia Federal para poder ser feito o CRAF, a dona ANA ELLINE informou que foi negado
pela Polícia Federal.
(...)
DEFESA (ANA ELLINE): Quando o interessado por arma, ele se interessa por uma arma, a
dinâmica dessa aquisição, ela começa aonde?
TESTEMUNHA: A pessoa procura um despachante, geralmente, ou ela pode fazer se ela tiver
conhecimento, ela procura um instrutor para poder avaliar ela, ela procura o psicotécnico
para poder avaliar. Junto com esses 2 laudos, ela procura a documentação necessária (...)
mais as declarações e faz o pedido na Polícia Federal para poder ver se a Polícia Federal
autoriza e depois ela passa numa loja e compra com essa autorização se for deferido (...)”
(Grifos nossos);
3) Civil Cleir Pavão Nogueira, que afirmou:
“(...) JUIZ: O senhor sabia quem era o despachante dele?
TESTEMUNHA: Sabia. Digital Fácil. Era um despachante prefixado. Na época
era o único (....)
JUIZ: Era o despachante aqui a senhora acusada ANA?
TESTEMUNHA: É (...)” (Grifo nosso);
4) Civil Gean Rodrigo Kolle, que afirmou:
“(...) JUIZ: O senhor pegou um processo que já tinha sido feito. Mas quem fez esse processo?
TESTEMUNHA: Me falaram que foi a Digital Fácil que assessorou ele.
JUIZ: E a Sra. ANA, qual a relação dela nisso aí?
TESTEMUNHA: Acredito que ela é da Digital Fácil (...)” (Grifos nossos); e
5) Civil Emerson de Araújo Soares, que afirmou:
“(...) JUIZ: Normalmente como que era pedida essa declaração de sócio? Por despachante?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: (...) a despachante entrava em contato com nós, comigo no caso, “Sr.
Emerson, tem uma declaração para assinar aqui”. Aí eu ia até o escritório dela munido já
com a minha relação dos sócios e confirmava se era sócio mesmo, eu assinava a declaração.
Ou às vezes ela mandava o nome pelo WhatsApp “tenho a declaração do fulano de tal”, aí eu
já olhava ou então eu pedia para o secretário do Clube dar uma olhada (...) se estava tudo ok,
eu ia assinar.
JUIZ: Quem que preparava a declaração? Eu falo o documento. O senhor assinava, mas quem
que preparava o documento?
TESTEMUNHA: Ficava com a despachante.
JUIZ: O senhor ia lá e assinava?
TESTEMUNHA: Exatamente. Já estava pronto. Agora como ela teve acesso a esse documento,
eu não sei. Porque quando eu assumi, ela já tinha acesso a esse documento (...)” (Grifos
nossos).
Importa ressaltar que a juntada das referidas Declarações no sistema SisGCorp
era requisito obrigatório para que fosse iniciado o procedimento de aquisição de arma de fogo
perante o Exército Brasileiro.
Nesse sentido, é inegável que, ao inserir documentos que não condiziam com a
situação real do Civil Joelson da Cruz Marques, então cliente da Ré, na função de
despachante, permitindo o início do procedimento para aquisição de arma de fogo, a Acusada
acabou por “(...) Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem
(...)”, o que atentou contra a Administração Militar, mormente porque o Exército Brasileiro
possui atribuição legalmente estabelecida de “(...) autorizar e fiscalizar a produção,
exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais
produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de
colecionadores, atiradores e caçadores (...)”, conforme preconizam os artigos 9º, 23 e 24 do
Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03).
E foi justamente por conta dessas informações inverídicas que o Exército
Brasileiro emitiu o respectivo CR/CRAF em nome do Civil Joelson da Cruz Marques.
Quanto
à
materialidade,
o
Laudo
de
Perícia
Criminal
Federal
(Documentoscopia) nº 1095/2022 - NUTEC/DPF/DRS/MS, de 19 de dezembro de 2022,
elaborado por perita criminal federal, consignou o seguinte:
“(...) I.1 Material questionado
Para os exames a Perita recebeu uma suposta Declaração de Filiação do Clube de Tiro e
Caça de Amambai-MS (CTCA), na qual em tese o Presidente do CTCA Sr. Emerson de Araujo
Soares assinou no dia 22 de junho de 2021 uma declaração de filiação ao CTCA do Senhor
Joelson da Cruz Marques com validade de 90 dias. O referido documento apresentando à
exame tratava-se de cópia do documento originalmente assinado.
I.2 – Material Padrão Como padrão de confronto para o exame grafoscópico foi enviado uma
folha de tamanho A4 contendo 3 (três) assinaturas ilegíveis realizadas com caneta da cor azul
(figura 03) atribuídas ao Senhor Emerson de Araujo Soares, CPF (...).
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quesito 2: O(s) manuscrito(s) existente no(s) referido(s) documento(s) foi(ram) produzido(s)
pelo punho fornecedor do material gráfico? Não, de acordo com os níveis de escala para
respostas grafoscópicas apresentadas na subseção III.1 (método do exame) e III.3 (resultados)
a perita concluiu pelo nível V da escala, ou seja, as evidências encontradas suportam
fortemente a hipótese de que o manuscrito questionado não foi produzido pela mesma pessoa
que forneceu os padrões.
Quesito 3: A assinatura/rubrica do documento Declaração de filiação Clube de tiro (SEI nº
25715374) é autêntica ou falsa? O exame baseou-se no cotejo entre assinatura padrão e
assinatura questionada, o que se pode dizer é que, baseado na escala verbal de conclusão já
descrita, o fornecedor dos padrões não assinou o documento questionado.
Quesito 4: Os lançamentos gráficos foram produzidos pela mesma pessoa quando comparados
os documentos Anexo Assinatura Sr. EMERSON DE ARAÚJO SOARES (SEI nº 25715244) e
Declaração de filiação Clube de tiro (SEI nº 25715374)? Não, conforme resposta ao quesito 2,
os lançamentos gráficos foram realizados por escritores diferentes (...)” (Grifos nossos).
Além disso, consta dos autos a “Declaração de não estar respondendo inquérito
policial e processo criminal”, de 22 de junho de 2021, firmada pelo Civil Joelson da Cruz
Marques, quando, na verdade, a própria Polícia Federal já havia negado o registro de arma de
fogo pretendido, quando indeferiu o pedido nos seguintes termos:
“(...) Pesquisa realizada no banco de dados do PBR (SINPI, SINIC, SINPRO, SINARM), no
sítio de internet aberto à consulta pública da Justiça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária
local e Receita Federal, em cumprimento ao art. 6º, II, “a” e “c”, IN nº 131/2018 - DG/PF,
SINAPSE, APONTOU restrição em relação ao requerente, AUTOR DE CONTRABANDO 2019
EM GOIAS (...)” (Grifo nosso).
Portanto, inegavelmente, os documentos inseridos pela Acusada no sistema do
Exército Brasileiro eram falsos.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), evidencia-se a elevada reprovabilidade da conduta
de Civil que faz uso de documentos falsos, com o intuito de viabilizar a emissão de
autorização para aquisição de arma de fogo pelo Exército Brasileiro.
In casu, a Ré era imputável, com potencial consciência da ilicitude dos fatos,
dela sendo exigida conduta diversa.
Nesse sentido, o acervo probatório colacionado aos autos, bem como o contexto
fático no qual a Ré foi contratada como despachante a fim de iniciar o procedimento de
aquisição de arma de fogo perante o Exército Brasileiro evidenciam a prática delituosa,
notadamente porque, para que se caracterize o delito, é necessário que “(...) o documento seja
apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado para o fim a que se dispõe (...)”
(Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves. Manual de Direiro Penal Militar.
Saraiva. São Paulo. 2ª ed. 2012. p. 1.388).
Evidencia-se, pois, na conduta da Ré, o elemento subjetivo do tipo penal
incursionador, qual seja, o “(...) dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento
falso.” (Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves. ob. cit., p. 1.389)
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, foi a própria Ré quem tentou, enquanto despachante contratada pelo
Civil Joelson da Cruz Marques, realizar uma primeira tentativa de aquisição de arma de fogo
para o seu cliente perante a Polícia Federal, tendo sido o registro indeferido, justamente
porque o contratante tinha contra si investigação pelo delito de contrabando.
Ainda que a Acusada tenha declarado que, ciente da negativa da Polícia Federal,
teria confiado na informação prestada pelo Civil Joelson da Cruz Marques de que a questão já
havia sido resolvida, o Corréu, cuja condenação foi imposta pelo Juízo de primeiro grau e já
transitada em julgado diante da não apresentação de Recurso, não confirma tal versão,
dizendo, ao revés, que informou à Ré, então despachante, que possuía essa pendência e que,
ainda assim, ela teria insistido na protocolização dos documentos perante o Exército
Brasileiro.
Nada obstante a contradição, era obrigação da Acusada, até mesmo pela função
por ela desempenhada, ser mais diligente na confirmação de eventual falsidade nas
informações que seriam por ela prestadas perante a Administração Militar, de sorte que, ao
deixar de adotar as cautelas necessárias às próprias exigências profissionais, agiu, no mínimo,
com dolo eventual.
Afinal, conforme seu depoimento prestado em Juízo, a Ré teve ciência dessa
decisão e da sua motivação, quando declarou que:
"(...) JUIZ: E aí a senhora encaminhou tudo?
ACUSADA: Isso. Entreguei na Polícia Federal.
JUIZ: E quando é que soube que não deu certo o negócio?
ACUSADA: Na verdade, na Polícia Federal saiu a autorização de compra dele. Aí entreguei
para ele a autorização, mandei pra loja, a loja emitiu a nota fiscal. Aí eu faço um outro
processo, que é o registro.
JUIZ: Essa loja de Amambai?
ACUSADA: Isso, essa loja de Amambai. A princípio era a única. Então, saiu a autorização de
compra dele, deu tudo ok. A loja precisa emitir a nota fiscal e eu faço um novo processo, que é
o de registro. Quando eu fiz esse processo de registro, eu anexei novamente no sistema, veio
um e-mail dizendo que eles tinham feito novas análises e que o cliente estava com algum
problema de estar respondendo ou tinha dado algum processo recente dele. Aí eu mandei pra
ele dizendo que ele deveria resolver.
JUIZ: Então, eles chegaram dar a autorização para a compra, mas na hora do registro da
arma...
ACUSADA: Fizeram novas consultas e viram que ele tava com algum...
JUIZ: E aí a senhora deu a alternativa de tentar no Exército?
ACUSADA: A princípio eu preciso que ele resolva. Ele precisa conversar com o advogado dele
porque eu não tenho ferramentas e meios para eu saber que tipo de processo que é, como foi,
o que aconteceu e em que pé que tá. Então eu falei pra ele que ele precisava ver com o
advogado dele pra ver se a gente conseguia dar um andamento ou não. Eu preciso de
documentação pra alimentar o sistema pra ver o que a Polícia Federal vai decidir. Porque a
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

princípio eles indeferiram no processo. Quando eles restituem, eles me dão essa abertura pra
eu poder tá pegando mais documentação e anexando pra ver se vai liberar ou não (...)”
(Grifos nossos).
Vale dizer que a Acusada teve ciência do motivo do indeferimento do processo
de registro da arma de fogo na Polícia Federal e, ainda assim, utilizou a “Declaração de não
estar respondendo inquérito policial e processo criminal”, de 22 de junho de 2021, firmada
pelo Civil Joelson da Cruz Marques apenas alguns meses após essa decisão, numa clara
tentativa de ludibriar a Administração Militar e conseguir seu intento, obter o registro de
arma de fogo para o Civil Joelson da Cruz Marques.
A propósito, extrai-se do depoimento prestado em Juízo pela Civil Plyceila
Catharina Yure Ramires Higa, testemunha arrolada pela Defesa da própria Ré, que a Acusada
tinha conhecimento da falsidade do documento e que seria ilegal utilizá-lo, senão, vejamos:
“(...) DEFESA (JOELSON): (...) Por qual motivo foi indeferido o pedido de posse do Sr.
JOELSON na Polícia Federal? Você sabe dizer?
TESTEMUNHA: Foi por contrabando de cigarros.
DEFESA (JOELSON): Você sabe se o Sr. JOELSON já sabia que corria o inquérito ou vocês
que informaram ele desse problema?
TESTEMUNHA: Nós informamos ele, mas ele estava ciente. Ele achou que não teria dado
sequência, porque não chegou nenhuma intimação para ele, algo assim (...)
DEFESA (JOELSON): Vocês têm conhecimento, como despachante bélico, de que a pessoa
que responde inquérito ela não pode tirar registro de CAC, CR, de porte, vocês têm
conhecimento dessa ilicitude?
TESTEMUNHA: Sim (...)
DEFESA (JOELSON): Mas vocês informaram ele, foi informado que seria ilegal, se vocês
dessem seguimento seria ilegal esse CR e esse CAC?
TESTEMUNHA: Sim (...)” (Grifo nosso).
Quanto à “Declaração de filiação a Clube de Tiro”, em que pese a Ré tenha
declarado em Juízo que recebeu esse documento das mãos do Civil Joelson da Cruz Marques,
não tendo verificado a sua veracidade, pois “(...) não tinha por que não ser, porque ele já
tinha me falado desde o início que era filiado ao clube. Ele tinha afirmado que era filiado
(...)”, bem como que não sabe quem assinou a referida declaração de filiação ao CTCA, o
acervo probatório demonstra que ela tinha conhecimento sobre a falsidade do mencionado
documento, senão, vejamos.
Inicialmente, está claro nos presentes autos que a Ré tinha parceria com o Clube
de Tiro CTCA e possuía em seu escritório os modelos de “Declaração de Filiação” do Clube
de Tiro e Caça de Amambai-MS (CTCA), de forma que, geralmente, a Ré, na função de
despachante, captava os clientes, juntava a documentação necessária e, posteriormente, ligava
para o Presidente do referido Clube para que ele assinasse essas declarações, conforme se
extrai do depoimento prestado em Juízo pelo Presidente do CTCA à época, Civil Emerson de
Araújo Soares:
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: Normalmente como que era pedida essa declaração de sócio? Por despachante?
TESTEMUNHA: (...) a despachante entrava em contato com nós, comigo no caso, “Sr.
Emerson, tem uma declaração para assinar aqui”. Aí eu ia até o escritório dela munido já
com a minha relação dos sócios e confirmava se era sócio mesmo, eu assinava a declaração.
Ou às vezes ela mandado o nome pelo WhatsApp “tenho a declaração do fulano de tal”, aí eu
já olhava ou então eu pedia para o secretário do Clube dar uma olhada (...) se estava tudo ok,
eu ia assinar.
JUIZ: Quem que preparava a declaração? Eu falo o documento. O senhor assinava, mas quem
que preparava o documento?
JUIZ: O senhor ia lá e assinava?
TESTEMUNHA: Ficava com a despachante.
TESTEMUNHA: Exatamente. Já estava pronto. Agora como ela teve acesso a esse documento,
eu não sei. Porque quando eu assumi, ela já tinha acesso a esse documento (...)
TESTEMUNHA: Não. Não chegou nada não. Só um advogado quando ele me pediu para
saber se era sócio, mas antes disso não (...)
JUIZ: Em relação ao JOELSON, alguém fez alguma solicitação para emissão da declaração
ou perguntando se ele era sócio? Chegou alguma coisa para o senhor?
TESTEMUNHA: Não. Não chegou nada não. Só um advogado quando ele me pediu para
saber se era sócio, mas antes disso não (...)
(...)
DEFESA (ANA ELLINE): (...) existe no processo que o CTCA fazia uma reunião, tinha todo
um crivo para que o sócio fosse admitido (...) como que funciona essa inserção do sócio no
CLUBE CTCA?
TESTEMUNHA: Ah, sim. É um crivo que a gente chama, né. Primeiro a pessoa vai chegar e
procurar ou o presidente ou o secretário dizendo que tem interesse em se filiar. Para que haja
isso, é preciso dos antecedentes criminais (...) a pessoa apresentando para gente os
antecedentes e estando tudo ok, a gente já marca para próxima reunião o crivo, que aí a
pessoa leva lá os antecedentes, e já pega uma cópia da CNH da pessoa ou algum documento,
e apresenta o nome da pessoa. Aí é feita uma votação perante os sócios que estão presentes. Se
ninguém tem nada contra, é aceita essa pessoa. Aí depois ela vai fazer o pagamento, ela vai
entrar em contato com nosso tesoureiro e vai fazer todo o trâmite da filiação dela, junto com o
tesoureiro e o secretário (...)” (Grifos nossos).
Registra-se que o relatado pelo Civil Emerson de Araújo Soares foi ratificado
pela testemunha de Defesa, Civil Plyceila Catharina Yure Ramires Higa:
“(...) JUIZ: Mas no caso essa do clube de tiro especificamente, vocês tinham lá?
TESTEMUNHA: Essa declaração de filiação a gente tinha uma parceria com o clube, que é
esse que ele mencionou. Então a gente fazia. O presidente forneceu pra gente e a gente fazia,
preenchia igual as declarações, porém o presidente era informado, ele ia lá, ele via se
realmente o cliente estava filiado e assinava ali na nossa frente. Era isso que acontecia
quando a gente tinha a parceria. Depois a gente perdeu um pouco a parceria, no ponto que
eles se uniram mais com a loja de armas, então acabou deixando um pouco de ser assim. Mas
quando a gente tinha a parceria, era assim que funcionava (...)” (Grifo nosso).
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conclui-se, portanto, que a Ré era conhecedora dos trâmites processuais perante
a Polícia Federal, o Exército Brasileiro e os Clubes de Tiro com os quais trabalhava,
mormente porque a própria Acusada declarou em Juízo que, desde o ano de 2019, exerce a
função de despachante bélica, demonstrando sua especialização, o que conduz ao
entendimento de que a Acusada tinha conhecimento de que os clientes que respondiam a
inquéritos policiais não conseguiriam se filiar ao Clube de Tiro CTCA e que, portanto, não
iriam obter a emissão do CR/CRAF pelo Exército Brasileiro. Além disso, posteriormente,
demonstrou inequívoco conhecimento desses procedimentos, conforme se extrai de seu
depoimento prestado em Juízo:
“(...) JUIZ: (...) o que era mais comum lá na sua atividade? Que o pessoal contratasse a
senhora “Vê aí para mim a filiação”, pra que a senhora fizesse esse procedimento, ou que a
pessoa chegasse filiada?
ACUSADA: Geralmente eu sou indicada por algum clube. Quando o clube não tem o
despachante oficial do clube (...) eles indicam alguém para fazer essa filiação. Do mesmo jeito
que nessa parceria, quando alguém me procura, falando que queria adquirir uma arma, eu
vou indicar uma loja, vou indicar um clube, se a pessoa quer se filiar. Então, geralmente, eu
sou indicada de alguma loja ou de algum clube para fazer a documentação, essa parte
burocrática, que é marcar os testes (...) Eu já sei os meios, eu sei qual é o psicólogo mais
barato, que é credenciado pela Polícia Federal, eu sei qual é o instrutor de tiro que é
credenciado pela Polícia Federal (...)”.
Diante disso, a despeito dos argumentos defensivos no sentido de que a Ré “(...)
não teve a vontade, o dolo, para inserir documentos que soubesse serem falsos para obter
vantagem ilícita em atentado à Administração Militar (...)” uma vez que “(...) o documento
falsificado foi engendrado, em alguma curva do caminho, tão somente por parte do Réu
Joelson (...)”, ainda que se possa considerar que a Ré tenha recebido, de fato, a “Declaração
de filiação a Clube de Tiro” das mãos do Civil Joelson da Cruz Marques, não se pode olvidar
que a Acusada, sendo despachante, conhecedora da restrição anterior imputada ao seu cliente
pela Polícia Federal, poderia e deveria diligenciar junto ao Clube de Tiro CTCA sobre essa
suposta filiação.
Vale dizer que, sabedora desses procedimentos, à Ré não caberia outra
providência senão buscar informações junto ao Clube de Tiro CTCA sobre a veracidade da
“Declaração de filiação a Clube de Tiro” do Civil Joelson da Cruz Marques, até mesmo
porque a Acusada conhecia a restrição do então cliente junto à Polícia Federal, tinha parceria
com o Clube, conhecia o Presidente à época e por assim dizer a sua assinatura e, caso
realmente tenha recebido o documento diretamente do seu cliente, seria um modus operandi
completamente diferente do qual costumava atuar, o que lhe exigiria um cuidado a mais na
juntada da documentação.
Para corroborar esse raciocínio basta confrontar o depoimento do Civil Gean
Rodrigo Kolle, o qual também exerce a função de despachante bélico, tendo sido categórico
ao afirmar que, apesar de não ser uma exigência de sua profissão, sempre faz averiguações
das documentações de seus clientes:
“(...) DEFESA (ANA ELLINE): Uma pergunta mais voltada para a sua função de
despachante. Eu chego lá, o senhor me passa toda a documentação que precisa, eu vou e
providencio essa documentação, pego lá a assinatura do presidente do clube que precisa, e eu
entrego essa documentação pro senhor. O senhor como despachante tem como plotar a
possibilidade alguma assinatura falsa nesse documento?
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Olha, se você me trazer (sic) a documentação dos clubes que eu conheço,
sim. Vou olhar a assinatura do presidente e bater com as que eu tenho (...)
DEFESA (ANA ELLINE): (...) o senhor pode atestar a falsidade de um documento, tem como?
TESTEMUNHA: Tem sim (...) eu ligo no Clube e verifico (...) em todos (...) eu não acredito em
declaração. Eu entro em contato com os Clubes e vejo a situação se o cliente é mesmo
associado ou não.
(...)
DEFESA (ANA ELLINE): Então o senhor poderia me dizer que é uma deliberação do senhor
fazer isso, mas não existe uma exigência para o senhor despachante (...)
TESTEMUNHA: (...) esse é um cuidado que eu tomo com a minha empresa para não correr
riscos. Isso não é uma exigência para o despachante, até porque não é um serviço
homologado” (Grifos nossos).
Sob todo o contexto até aqui delineado, é inegável que a conduta da Civil ANA
ELLINE ANTUNES encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 315 do
Código Penal Militar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte:
“Apelação Criminal nº 7000168-84.2023.7.00.0000 (DJe: 17/10/2023)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA DOCUMENTAL E
TESTEMUNHAL. DOLO COMPROVADO. TESES DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE
PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REJEITADAS.
CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNANIMIDADE.
(...)
II. O delito de uso de documento falso tem por finalidade resguardar a fé pública e, por
conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos junto à Organização Militar.
III. O Réu, de modo livre e consciente, fez uso de documento público falsificado por outrem,
cuja falsidade era do seu conhecimento, para participar do referido processo seletivo,
consoante as provas documentais e testemunhais.
IV. O Acusado agiu, indubitavelmente, com dolo, diante da sua vontade livre e consciente, ao
procurar terceiro para a obtenção do certificado falso de conclusão para então atentar contra
a Administração Militar.
(...)
VII. Recurso desprovido. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação n° 7000604-77.2022.7.00.0000 (DJe: 17/10/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPO PENAL. PROTEÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. OBTENÇÃO DE PROVEITO OU EXISTÊNCIA DE
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE.
MERO
EXAURIMENTO.
CRIME
FORMAL.
UTILIZAÇÃO
DO
DOCUMENTO.
DELITO.
CARACTERIZAÇÃO.
PUNIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
ESFERAS
INDEPENDENTES.
INTERVENÇÃO
PENAL.
NECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de praticar o delito, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a
existência de prejuízo.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização do
documento como se ele fosse autêntico, envolvendo situação juridicamente relevante. Assim,
não há que falar em atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo à
Administração Militar.
Eventual prejuízo à Administração Militar, em razão do uso do Certificado de Ensino Médio
falso e obtenção de resultado favorável no certame, perfaz mero exaurimento do crime, não
necessário para se configurar o delito.
A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela
falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à
eventual vítima – pessoa física ou jurídica.
Por serem crimes formais, a Administração Militar não tem o dever de verificar a
autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo agente, sendo isso dispensável para a
caracterização dos delitos. É irrelevante, para os delitos de falsum, a possibilidade de controle
posterior. Precedentes do STJ.
Como cediço, as esferas penal e administrativa são independentes. In casu, a conduta do
agente, em muito, ultrapassou a esfera da transgressão disciplinar. Trata-se de crime de uso
de documento falso consumado, em que a fé pública restou ofendida pela falsidade
documental, não sendo possível a consideração apenas como infração disciplinar, sob pena de
se estar a incorrer na proteção deficiente do Estado.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos); e
“Apelação n° 7000480-94.2022.7.00.0000 (Dje 04/04/2023)
Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. RÉU CIVIL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. SUPRESSÃO INDEVIDA.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. ART. 9º, INCISO III,
ALÍNEA
"A",
DO
CPM.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DE
LITISPENDÊNCIA CONDUTAS DELITIVAS DISTINTAS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS NORMATIVOS
DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
Amolda-se ao tipo incriminador descrito no art. 315 do CPM a conduta de civil, contratado
como despachante para atuar junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC), que apresenta ao Exército Brasileiro documentação contendo assinatura falsa em
processo de concessão de Registro de Arma de Fogo (CR). Precedentes do STM.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caracteriza continuidade delitiva a apresentação de 3 (três) documentos particulares
ideologicamente falsos, como se fossem autênticos, sendo eles, a Declaração de
Habitualidade, a Declaração de Modalidade e Prova e a Declaração de Ranking perante a
Força Terrestre com o intuito de obtenção de CR.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
Outrossim, resta afastada a tese de interpretação extensiva alegada pela Defesa
constituída, mormente porque o Juízo a quo, a toda evidência, procedeu com a condenação da
Acusada com a subsunção da norma com a conduta perpetrada por ela, restando
absolutamente configurada a autoria, a materialidade e a culpabilidade.
Melhor sorte não socorre a Defesa quanto ao argumento segundo o qual:
“(...) conforme o que se fez verter na sentença, vislumbra-se que não houve uma paridade de
armas quando ao condicionamento para se transformar em fundamento de sentença sobre o
que disseram as testemunhas, e réus, em juízo, fato que se valorou em demasia àqueles ditos
com tendência para condenar à Recorrente, enquanto se deixou de valorar outros que
conduzem pela absolvição; portanto, inobstante todas as testemunhas vinda através do Réu
Joelson tenham demonstrado cunho de antecedentes que visavam PREJUDICAR A
RECORRENTE em razão dos enfrentamentos que teve contra o sistema entre a Loja de Armas
SNIPER ONE (dos proprietários testemunhas Ramão e Cleir Pavão, seguido do contador
Gean Rodrigo) e o Clube de Tiro de Amambai - CTA, em tese, temos que deixou-se de lado o
que resultou das oitivas em favor da Recorrente.” (Grifo no original).
Segundo o escólio doutrinário de Renato Brasileiro de Lima (Manual de
Processo Penal, Volume I. 2ª ed. Editora Impetus. Rio de Janeiro. 2012 p. 20), “(...) o
contraditório passou a ser analisado também no sentido de se assegurar o respeito à
paridade de tratamento (par conditio ou paridade de armas) (...)”, acrescentando, ainda, que
“(...) Há de assegurar, pois, o equilíbrio entre a acusação e a defesa, que devem estar
munidas de forças similares. O contraditório pressupõe, assim, a paridade de armas:
somente pode ser eficaz se os contendentes possuem a mesma força, ou, ao menos, os
mesmos poderes.”.
In casu, verifica-se que a Defesa constituída teve livre acesso aos autos, às
audiências, às inquirições das testemunhas de Acusação e da Defesa, apresentou a sua
testemunha, a qual foi devidamente inquirida em Juízo, e teve a oportunidade de postular
diligências e contraditar a todo momento os atos praticados, inclusive as testemunhas do
Corréu, tendo alegado que objetivavam “(...) PREJUDICAR A RECORRENTE em razão dos
enfrentamentos que teve contra o sistema entre a Loja de Armas SNIPER ONE (dos
proprietários testemunhas Ramão e Cleir Pavão, seguido do contador Gean Rodrigo) e o
Clube de Tiro de Amambai – CTA (...)”, tudo em conformidade com o que prescrevem os
parágrafos 3º e 4º do artigo 352 do Código de Processo Penal Militar, os quais preconizam
que:
“(...) Contradita de testemunha antes do depoimento
§ 3º Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou argüir
circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará
consignar a contradita ou argüição e a resposta da testemunha, mas só não lhe deferirá
compromisso ou a excluirá, nos casos previstos no parágrafo anterior e no art. 355.
Após o depoimento
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 4º Após a prestação do depoimento, as partes poderão contestá-lo, no todo ou em parte, por
intermédio do juiz, que mandará consignar a argüição e a resposta da testemunha, não
permitindo, porém, réplica a essa resposta.”.
Entretanto, quedou-se silente em relação aos citados dispositivos, aplicando-se,
por via de consequência, mutatis mutantis, o seguinte entendimento firmado no âmbito do
Pretório Excelso:
“Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 213.505 (DJe: 01/03/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
(...)
2. Não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da
paridade de armas, pois todo o conjunto probatório amealhado na investigação policial foi
igualmente disponibilizado ao Juízo, ao Ministério Público e à defesa, que dispôs de todas as
condições para se defender da acusação perpetrada .
3. Agravo regimental desprovido.” (Grifo nosso).
Em que pese a Defesa constituída ter sustentado que o Juízo a quo “(...) valorou
em demasia àqueles ditos com tendência para condenar à Recorrente, enquanto se deixou de
valorar outros que conduzem pela absolvição (...)”, referindo-se às testemunhas arroladas
pelo Corréu, em verdade, deduz-se que o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
9ª CJM fundamentou o seu convencimento a partir dos fatos narrados e apurados ao longo da
instrução processual, para o que, obviamente, e sem que isso possa configurar eventual
malferimento da imparcialidade conforme alegado pela Defesa, firmou a sua convicção a
partir das circunstâncias da conduta perpetrada pela Ré.
Vale dizer que, seguindo o comando constitucional insculpido no inciso IX do
artigo 93, no sentido de que “(...) todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as suas decisões, sob pena de nulidade (...)”, o que se
identifica nos autos é a estrita observância da essência do Princípio do Livre Convencimento
Motivado, traduzido na dicção do art. 297 do Código de Processo Penal Militar, nos seguintes
termos:
“(...) O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto de provas colhidas em juízo.
Na consideração e cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre
elas há compatibilidade e concordância.”.
Ao comentar o citado dispositivo, Guilherme de Souza Nucci preceitua que
“(...) O juiz extrai a sua convicção das provas legalmente obtidas no processo, mas não
presta depoimento pessoal, nem expõe suas ideias como se fossem fatos incontroversos.”.
No mesmo sentido, Cícero Robson Coimbra Neves assenta que:
“(...) Trazendo as precisas palavras de Guilherme Madeira Dezem, o sistema da livre
convicção (ou íntima convicção ou ainda da certeza moral do juiz) “permite que o magistrado
avalie a prova com ampla liberdade, decidindo ao final de maneira a aplicar o direito segundo
sua livre convicção (...) O juiz deve primeiro utilizar como razão de convencimento apenas o
que conheceu no curso do processo penal militar, materializado nos autos, buscando o
coerente cotejo entre as provas e as apreciando de forma imparcial.”.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o sentimento pessoal do Magistrado acerca da conduta da Acusada, tal
como se evidencia nos presentes autos, é fruto da convicção do Julgador, mas que, ainda
assim, está circunscrito à prova coligida ao longo da instrução processual.
Nesse sentido, oportuna é a transcrição do seguinte precedente desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 0000068-96.2016.7.03.0103 (DJe: 17/08/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
(...)
3. Em nosso sistema judicial vigora o sistema da livre convicção motivada, segundo o qual o
juiz forma seu convencimento pela livre apreciação da prova, não estando adstrito a critérios
valorativos e apriorísticos, sendo livre na sua escolha, aceitação e valoração (...)”.
Também não merece acolhida a tese defensiva absolutória de que “(...) não
deixa de ser a Recorrente, também, uma vítima do Réu Joelson (...)”.
Isso porque, ainda que a Defesa tente incutir dúvidas sobre o conhecimento da
falsidade de 1 (um) dos 2 (dois) documentos pelos quais a Ré foi condenada, qual seja, a
“Declaração de Filiação a Clube de Tiro”, dúvidas estas que não subsistem, conforme já
fundamentado anteriormente, ainda assim não há como acolher o pedido absolutório,
mormente porque resta inconteste a configuração do delito de uso de documento falso em
relação à “Declaração de não estar respondendo a inquérito” sabidamente falsa, o que, por si,
seria suficiente para a imposição de um decreto condenatório.
Nada obstante, laborou com precisão o Juízo de primeiro grau ao concluir pela
aplicação do art. 80 do Código Penal Militar por ter a Acusada “(...) apresentado perante o
11º RCMec declaração de não estar o réu JOELSON respondendo a inquérito policial e
processo criminal e declaração de Filiação de JOELSON ao Clube de Tiro e Caça de
Amambai-MS, ambas sabidamente falsas (...)”, sob o fundamento segundo o qual:
“(...) De fato, os crimes são da mesma espécie, cometidos nas mesmas circunstâncias de
tempo, lugar e maneira de execução, além de um ser continuação do outro, considerando a
necessidade de inserção de vários documentos no sistema (SisGCorp) para a obtenção do
CR/CAC.
(...)
Deve ser aplicada, para ambos os réus, a regra ínsita no caput do art. 80 do CPM, em
redação dada pela Lei nº 14.668/2023, por se tratar de novatio legis in mellius, dando uma
tratativa mais branda que a norma alterada (...)”.
Nesse contexto, é importante salientar que a despeito de os fatos terem ocorrido
no ano de 2021, a condenação imposta à Ré data de 6 de dezembro de 2023, portanto, sob a
égide da nova redação do art. 80 do Código Penal Militar, atribuído pela Lei n° 14.688, de 20
de setembro de 2023, que, por ser mais benéfica, foi imediatamente aplicada pelo Juízo de
primeiro grau na dosimetria da pena.
Portanto, não merece reparo o Decreto condenatório assim fundamentado:
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) O tipo penal do art. 315 do Código Penal Militar, no qual está incursionada a ré,
enuncia a conduta de “Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem”. Ana, de posse da declaração de não estar respondendo a inquérito ou processo
criminal, assinada por JOELSON, sabendo que havia registros policiais em seu desfavor, o
que, inclusive, gerou o indeferimento do CR/CAC perante a PF, iniciou um novo processo
perante o 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado, inserindo no Sistema de Gerenciamento
Corporativo (SisGCorp) do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do
Exército Brasileiro a mencionada declaração sabidamente falsa.
Nesse ponto a conduta da ré amolda-se objetiva e subjetivamente ao tipo penal previsto no art.
315 do Código Penal Militar, uma vez que ela tinha conhecimento sobre a falsidade da
declaração e ainda assim prosseguiu no seu intento, apresentando-a perante a Administração
Militar.
Apesar de, em suas alegações finais, a ré dizer que desconhecia a existência dos registros
policiais em desfavor de seu cliente, a própria ré acaba por se contradizer em seu
interrogatório judicial (...)
As afirmações de Joelson, em seu interrogatório, corroboram com essa afirmação (...)
No evento 31, item 02, fls. 9/23 consta toda documentação apresentada perante o 11º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, inclusive o requerimento para aquisição de arma de
fogo dirigido à unidade militar, Declaração de Filiação de JOELSON ao Clube de Tiro e Caça
de Amambai-MS e Declaração de não estar respondendo inquérito policial e processo
criminal.
(...)
Não obstante, as provas coligidas nos autos deixaram evidenciado que houve uma aplicação
seguida de estratagemas, tanto por parte de JOELSON quanto por parte de ANA ELLINE,
com a finalidade de subtrair as normas legais. Tinham plena consciência de que, para obter o
CR/CAC, era imperioso o cumprimento de requisitos que englobavam a ausência de
envolvimento em ocorrências policiais, assim como a associação a um Clube de Tiro.
Tentaram na Polícia Federal e não lograram êxito. Posteriormente, voltaram a tentar no
Exército, na qualidade de atirador, conseguindo subverter o sistema legal e obter, ao menos
provisoriamente o CRAF. Tudo foi pensado e executado, descartando-se qualquer tipo de
comportamento conduzido pelo erro ou ignorância da interpretação da lei, a teor do art. 35 do
CPM.
(...)
A dificuldade maior está em identificar o responsável pela falsificação da Declaração de
Filiação ao CTCA. A defesa da ré afirma que ela desconhecia a falsidade da declaração de
filiação, que teria sido entregue por JOELSON. Do mesmo modo, o réu afirma que a
declaração de filiação foi obtida por ANA mediante o pagamento de R$600,00 (seiscentos
reais). Da análise das alegações de ambos, inclusive as feitas durante o interrogatório, nota-
se uma divergência entre as versões dos fatos apresentadas pelos réus (...)
Em resumo, ANA ELLINE afirmou que JOELSON forneceu a declaração de filiação ao clube
de tiro e que ela não checou a autenticidade porque confiou nele. Por outro lado, JOELSON
mencionou que ANA ELLINE foi quem obteve a declaração e ele apenas assinou os
documentos que ela enviou via WhatsApp.
Nas conversas via Whatsapp, em dois momentos os réus falam sobre a declaração: em
22/06/2021: ANA ELLINE: “Não foi você que me disse que tinha se filiado aqui Amambai?” e
em 02/02/2022: JOELSON: Boa tarde deixa te perguntar aqui do lado da minha casa abriu
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um clube de tiro aí me associei aqui e eles pucharao pra mim como estava minha situação do
CR certo e virão que está com pendencias ainda??? (...) ANA ELLINE: Pendencias de
pagamento (...)
De acordo com o depoimento de EMERSON DE ARAÚJO SOARES, presidente do CTCA, ANA
ELLINE tinha acesso aos modelos de declaração do clube, inclusive preparando declarações
de filiação para que ele, de posse da relação de sócios, pudesse, após conferência, assinar.
Pois bem, que a declaração de filiação do CTCA é falsa, não restam dúvidas. Conforme fazem
prova os seguintes documentos juntados aos autos:
a) Declaração de Filiação ao Clube de Tiro e Caça de Amambai-MS (CTCA) de JOELSON
DA CRUZ MARQUES (evento 31, item 02, fl. 10 IPM);
b)
Laudo
de
Perícia
Criminal
Federal
nº
1095/2022
-
NUTEC/DPF/DRS/MS
(Documentoscopia), que comprova a falsidade da assinatura do então Presidente do CTCA na
referida Declaração de Filiação (evento 11, item 03 IPM);
c) Informação fornecida pelo Sr. EMERSON DE ARAÚJO SOARES em 11 de agosto de 2022
de que não consta registro de filiação de JOELSON ao CTCA (evento 1, item 02, fl. 27 IPM);
Contudo, diante de todo o acervo probatório trazido aos autos, a dúvida paira sobre dois
pontos:
a) A declaração foi entregue por JOELSON como afirma a ré ou foi providenciada por ANA
ELLINE?
b) ANA ELLINE tinha conhecimento da falsidade do documento?
Quanto a primeira pergunta, torna-se irrelevante, posto que aos réus não foi atribuído na
Denúncia o cometimento do crime de Falsificação de Documento. Todavia, o acervo
probatório reunido e perscrutado por este magistrado demonstra que ANA ELINE sabia da
falsidade do mencionado documento.
Reitere-se que ANA afirmou em seu interrogatório que tinha parceria com o CTCA (...)
Além disso, a ré tinha acesso aos modelos de declaração do clube de tiro, de acordo com o
depoimento da testemunha EMERSON DE ARAÚJO SOARES (ev. 31, item 01, fl. 32 IPM).
Não bastasse, ANA sabia como funcionava a emissão de declarações pelo clube, o presidente
da instituição sempre ia até seu escritório munido da relação de sócios para a assinatura do
documento, inclusive a ré era quem deixava as declarações prontas para que Emerson
assinasse, conforme ele mesmo disse em juízo (...)
Dessa forma, seria necessário um esforço mental muito grande para imaginar que ANA não
sabia ou não tinha condições de saber da falsidade do documento, considerando sua relação
tão próxima com o clube de tiro de Amambai. Ademais, se não se envolveu diretamente na
falsificação, tinha, ainda, o dever de verificar, dado o seu trânsito nos clubes de tiro, se
realmente a filiação era legítima. Relembre-se que Ana Elline já tinha conhecimento de que
Joelson tinha passagem pela polícia, o que frustrou a primeira tentativa de obter o documento
junto à Polícia Federal. Portanto, obviamente, bem sabia ela que Joelson não poderia estar
filiado a um Clube de Tiro. Acreditar somente na palavra de Joelson, que afirmou ter
solucionado a questão, chega a ser ingênuo. Mas, esse raciocínio é tão somente por amor ao
debate, uma vez que fica muito evidenciado que ambos os réus estavam em conluio. Aliás, o
presente processo é apenas um pequeno extrato no que se transformou, pelas regras impostas
pelo Governo anterior, a corrida armamentista, facilitada pela flexibilização de regras e, em
especial, pela abrangência da figura do “atirador” e do “colecionador”. O réu JOELSON
não possuía nenhuma capacidade para portar uma arma, mas aproveitou-se da fragilidade
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

das normas e, por intermédio de estratagemas e documentos falsificados, chegou a lograr
êxito temporário em sua empreitada. Já Ana Elline surfou na oportunidade, tornando-se
despachante e facilitadora, inclusive para aqueles que não tinham qualquer condições de
obter o documento e, por conseguinte, o armamento. Evidentemente, está faltando uma peça
neste quebra-cabeças, qual seja aquele que no Exército Brasileiro permitiu que o CR fosse
expedido sem realizar as checagens exigidas. Essa figura está oculta nos presentes autos, mas
devemos relembrá-la, pois sem ela a empreitada criminosa não teria sido exitosa.
Assim, entendo que a conduta da ré ANA ELLINE ANTUNES está incursionada, por duas
vezes, no artigo 315 c/c 311 (tipo penal secundariamente remetido) na forma do artigo 53
(concurso de agentes), todos do Código Penal Militar, por ter apresentado perante o 11º
RCMec declaração de não estar o réu JOELSON respondendo a inquérito policial e processo
criminal e declaração de Filiação de JOELSON ao Clube de Tiro e Caça de Amambai-MS,
ambas sabidamente falsas (...)”.
Por outro lado, naquilo que se refere à “(...) substituição da pena privativa de
liberdade pela pena restritiva de direitos, prevista no art. 43, inc. I, c/c o art. 45, §1º, ambos
do CPB (...)”, sob o fundamento de “(...) ser medida mais efetiva no sentido da prevenção e
retribuição pelo mal causado, sem mencionar o benefício para a entidade a ser beneficiada
(...)”, a Sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao escudar a sua convicção em
precedente do Excelso Pretório, a saber, o Habeas Corpus nº 91.709, de relatoria da eminente
Ministra Cármen Lúcia, senão, vejamos a fundamentação:
“(...) Inclusive, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal fez importante ressalva, nos autos do
HC nº 91709/CE, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, sinalizando positivamente para a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em caso de crime militar,
desde que a pena não ultrapasse a 02 anos e apenado deva cumprir pena em estabelecimento
penal comum (que é o caso dos réus). Vejamos:
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE.
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal
Federal no sentido de não se admitir a aplicação da Lei n. 9.714/98 para as condenações por
crimes militares, sendo esta de aplicação exclusiva ao Direito Penal Comum. Precedentes. 2.
A conversão da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça Militar por duas restritivas
de direito poderá ocorrer, pelo menos em tese, desde que o Paciente tenha de cumprir pena
em estabelecimento prisional comum e a pena imposta não seja superior a dois anos, nos
termos previstos no art. 180 da Lei de Execução Penal, por força do que dispõe o art. 2º,
parágrafo único, daquele mesmo diploma legal. (Grifo nosso) 3. Na espécie, contudo, a pena
fixada ao Paciente foi de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão. Não há, portanto,
como ser reconhecido a ele o direito de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito. 4. Habeas corpus denegado.
(...)” (Grifos no original).
Ocorre, no entanto, que o julgado do Supremo Tribunal Federal, ao revés do
entendimento do Magistrado de primeiro grau, jamais considerou a possibilidade de
aplicação da conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direito em
situações semelhantes à dos presentes autos, mas, condicionou tal possibilidade, unicamente,
para a fase de execução da reprimenda e, ainda assim, desde que satisfeitas as condições do
art. 180 da Lei de Execuções Penais.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que, na espécie, tratando-se de condenação imposta pelo Juízo de
primeiro grau, ainda sujeita a reexame pela análise do presente Recurso de Apelação, não se
poderia cogitar de eventual antecipação da execução da pena, cuja condenação sequer
transitou em julgado.
Não por acaso, a eminente Ministra Cármen Lúcia, em seu voto condutor do
citado Acórdão, ressalvou o seguinte:
“(...) A conduta ilícita praticada pelo Paciente tem a sua tipicidade prevista no Código Penal
Militar, e não no Código Penal comum.
O que poderá eventualmente ocorrer é que o Paciente tenha de cumprir pena em
estabelecimento prisional comum, passando o cumprimento da pena – e não a existência da
pena em si – a ser regido pela Lei de Execuções Penais.
(...)
Se tal situação vier a figurar na espécie poderá ocorrer que se venha, pelo menos em tese, a se
permitir a conversão da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, desde que
a pena imposta não seja superior a dois anos, nos termos previstos no art. 180 da Lei de
Execução Penal (...)” (Grifos nossos).
Claro está, portanto, que a aplicação das penas restritivas de direito operada
pelo Juízo de primeiro grau, com base nos arts. 43 e 45 do Código Penal comum, não está
albergada pelo Acórdão tido como paradigma, pois, a toda evidência, e conforme destacou a
eminente Ministra daquela Excelsa Corte em seu voto condutor, somente se pode cogitar
desse desiderato lastreado no art. 180 da Lei de Execuções Penais, o que vale dizer, além da
pena privativa de liberdade não poder ser superior a 2 (dois) anos, o condenado deverá estar
cumprindo a reprimenda em regime aberto, ter cumprido pelo menos 1/4 (um quarto) da pena
e os seus antecedentes e a personalidade indiquem ser a conversão recomendável.
Corrobora essa conclusão a própria jurisprudência consolidada no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “(...) A substituição da pena privativa de
liberdade prevista no artigo 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares (...)”
(Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 779.938, Relator: Ministro
Luiz Fux, DJe: 22/08/2014).
A propósito, a própria Ministra Cármen Lúcia já foi relatora em casos
semelhantes, conforme se verifica no seguinte aresto:
“Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo nº 700.012 (DJe:
10/10/2012)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO
COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder
Judiciário.
2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Grifo nosso).
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido é o entendimento firmado por esta Corte Castrense:
“(...) Referente ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade imposta ao apelante,
por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 e §§ do CP comum, por analogia, tem-se
que não merece ser acolhido, visto que não se aplicam as penas restritivas de direito no
âmbito desta Justiça Especializada (...)” (Apelação Criminal nº 7000147-11.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. DJe: 15/02/2024).
Desse modo, ainda que a Decisão de primeiro grau mostre-se em descompasso
com o entendimento consagrado pela jurisprudência dos Pretórios, no caso vertente, tratando-
se de Recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantido o citado beneficio, como consectário do
Princípio non reformatio in pejus.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) O acervo probatório carreado aos autos revelou que a Apelante, ao inserir os
documentos sub oculi no SisGCorp do SFPC, tinha pleno conhecimento de que a declaração
firmada pelo seu constituinte, no sentido de que não estava respondendo a inquérito e/ou
processo criminal era falsa, pois essa foi a razão do indeferimento da requisição adrede
efetuada perante o DPF e, mesmo assim iniciou um novo processo perante o 11º RCMec,
tentando ludibriar a Administração Militar.
Em suas declarações na fase inquisitorial, a própria Apelante deixa claro que tinha pleno
conhecimento desse fato (...)
Corroborando tais assertivas, a ora Recorrente confessou ter conhecimento da existência de
registro policial em desfavor de seu cliente, conforme muito bem destacado na r. Decisão ora
objurgada (...)
Além disso, restou comprovado que a Apelante também sabia que seu cliente não era filiado
ao Clube de Tiro de Amambai e, ainda assim, utilizou a declaração falsa fornecida pelo
mesmo, consoante se extrai das bem lançadas Contrarrazões Ministeriais (...)
In casu, o cotejo entre os fatos imputados, e as provas carreadas aos autos, revelam, a toda
evidência, que a Recorrente apresentou documentos à Administração Militar que tinha
conhecimento serem falsos.
(...)
Consabido que o delito preconizado no art. 315 do CPM é delito formal, de perigo presumido
e que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente o uso do documento
falsificado. A lesão jurídica aqui analisada se configura com a conduta em si, cujo reflexo
abala a estrutura da administração pública, seja no seu aspecto orgânico, seja na sua vertente
funcional.
Essa é a exata hipótese dos autos, na medida em que a Apelante apresentou, livre e
conscientemente, documentos falsos perante a Administração Militar para a obtenção de
Certificado de Registro de seu cliente.
A Justiça Militar da União não pode deixar de sancionar aqueles que insistem em tentar
ludibriar as Forças Armadas, descredibilizando seu prestígio enquanto instituição
democrática (...)” (Grifos no original).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364630v2 e do código CRC c999aad3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 18/9/2024, às 11:50:43
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364630 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000070-65.2024.7.00.0000/MS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000037-33.2023.7.09.0009/MS
APELANTE: ANA ELLINE ANTUNES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JARDELINO RAMOS E SILVA (OAB MS009972)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Fui voto vencido, por divergir da douta maioria, quanto à preliminar, que
suscitei de ofício, de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000037-33.2023.7.09.0009, a partir
da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo legal pela instância
de origem. No mérito, contudo, acompanhei a unanimidade, que rejeitou o recurso defensivo,
mantendo a Sentença apelada por seus próprios e legítimos fundamentos.
Preliminar de nulidade, suscitada ex officio, em face da inobservância do art. 433 do
CPPM
Suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000037-
33.2023.7.09.0009, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido
processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que, embora com a anuência das partes, o Juiz Federal proferiu
Decreto condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada,
consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do
CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense
não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a possibilidade de flexibilização
consensualmente da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações
pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra,
mas de oportunizar, não somente à defesa como também à acusação, a apresentação de duas
alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a
condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo.
Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia
jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular, somada à dispensa das partes, não
conduz à supressão de fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também
ao princípio da especialidade.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364230 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção da
menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos atropelos
processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando
das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança
ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal,
a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos"
Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o
princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: a todos,
no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O dispositivo objetiva proteger, em
especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim
Assumpção Neves
2 leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável para a
qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do processo
com celeridade do procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais das
partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações
ilegais e extremamente injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é
excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...).". (Grifos nossos.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece
institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal,
nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias
conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas,
devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance
de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, mesmo que,
após intimação específica do Juízo, dispensada a realização de sustentação oral pela Defesa,
causou flagrante prejuízo à apelante, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal
fase ou a relegando ao interesse das partes, assegurada no rito procedimental constante do
CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as
nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo
legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou o
desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no
processo penal militar.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364230 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal
Militar nº 7000037-33.2023.7.09.0009, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para ser
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação
de sustentação oral pelas partes, no que fui vencida pela maioria dos meus pares.
MÉRITO
Superada a preliminar, o recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte
legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se a Defesa constituída da civil ANA ELLINE ANTUNES, contra a
Sentença monocrática do Juízo da Justiça Militar da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, de
6/12/2023, nos autos da Ação Penal Militar de n° 7000037-33.2023.7.09.0009, na parte que a
condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incursa no art. 315 c/c o
art. 311, na forma do art. 53 e do art. 80 (duas vezes), todos do Código Penal Militar,
substituindo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, nos termos do art.
43, inc. I, c/c o art. 45, §1º, ambos do CPB, em 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas
de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).
Em sede de Razões Recursais, os fundamentos para reforma da Sentença
consistiram pelo não cabimento in concreto da interpretação extensiva do art. 2º, § 1º, do
CPPM, instando à absolvição da apelante sob o enfoque da falta de dolo da conduta e de
inexistirem provas suficientes que evidenciem a autoria e a materialidade, sob a alegação de
que a acusada desconhecia que os documentos usados eram falsos.
Após análise escorreita dos autos, percebe-se não assistir razão à recorrente,
fazendo-se necessária a manutenção da Sentença condenatória impugnada.
A materialidade e a autoria ficaram assentadas na Falsa Declaração de Filiação
ao Clube de Tiro e Caça de Amambai-MS (CTCA) de JOELSON DA CRUZ MARQUES
(evento 31, documento 2, fl. 10, do IPM); no Laudo de Perícia Criminal Federal nº
1095/2022 NUTEC/DPF/DRS/MS, que comprova a falsidade da assinatura do então
Presidente do CTCA na referida Declaração de Filiação (evento 11, documento 3, do IPM);
na Informação fornecida pelo Sr. Emerson de Araújo Soares, em 11/8/2022, de que não
constava registro de filiação de JOELSON ao CTCA (evento 1, documento 2, fl. 27, do IPM);
na Declaração de não estar respondendo inquérito policial e processo criminal, firmada
falsamente por JOELSON (evento 31, item 2, fl. 19 ou fl. 69 do IPM); e na Informação nº
28606914/2023-NUCART/DPF/PPA/MS da Polícia Federal na qual consta que JOELSON
está envolvido em Inquérito Policial (evento 38, item 2, fl. 47, do IPM).
Consabido que o tipo imputado à acusada encontra guarida no art. 315 do CPM
e tem por finalidade tutelar a fé pública dos atos e dos documentos. O elemento subjetivo do
tipo é o dolo, fundamentado na vontade livre e consciente de praticar a conduta ilícita. A
mencionada fé pública consiste na credibilidade depositada na instituição pela sociedade
como um todo, bem assim pelos órgãos estatais e privados:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364230 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
(...)
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
A respeito do delito de uso de documento falso, Cezar Roberto Bitencourt
ensina com lapidar precisão
3:
"A conduta incriminada é fazer uso, que significa empregar, utilizar, qualquer dos papéis
falsificados ou alterados referidos nos arts. 297 a 302 do CP, como se fossem autênticos ou
verdadeiros. É necessário que seja utilizado o documento falso em sua destinação específica.
Indispensável a utilização efetiva do documento falso, sendo insuficiente a simples alusão.
(...)
O crime de uso de documento falso constitui uma espécie sui generis de norma penal em
branco, que os doutrinadores têm denominado “tipo penal remetido”. Com efeito, referido
tipo penal não define a natureza do documento falsificado, não comina expressamente a pena
aplicável e tampouco define a espécie de falsidade anterior, abrangendo todas as descritas
entre os arts. 297 e 302. Logo, para identificar a infringência do art. 304, constitui
pressuposto básico definir, antes, qual das falsidades foi precedentemente praticada, quando
mais não seja, pelo menos para definir a espécie e natureza de pena aplicável.
O art. 304 do CP refere-se a “crime remetido”, isto é, menciona outros dispositivos de lei
que, de certa forma, o integram. Se o elemento caracterizador do falsum não se fizer
presente, será impossível tipificar o crime de uso. A existência do falso penalmente
reconhecido é pressuposto fundamental para a consequente responsabilidade pelo uso. Por
outro lado, é absolutamente indispensável a definição precedente do falsum, sob pena de
dificultar e até inviabilizar a ampla defesa, além de dificultar a própria dosimetria penal.
Deve-se, afinal, destacar a espécie de documento falsificado, se público ou particular, tipo de
falsidade produzida, material ou ideológica. Essas duas questões são indispensáveis, por
exemplo, para estabelecer os limites da pena aplicável, pois a falsificação material,
ideológica, de documento público ou particular recebe cominações distintas.
(...)
Elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade de usar documento falso, consciente da
falsidade. Não é exigível qualquer fim especial do injusto. Não há previsão de modalidade
culposa.
(...)
Trata-se de crime formal (que não exige resultado naturalístico para sua consumação),
comum (que não exige qualidade ou condição especial do sujeito), de forma livre (que pode
ser praticado por qualquer meio ou forma pelo agente), instantâneo de efeitos permanentes
(consuma-se de pronto, mas seus efeitos perduram no tempo); unissubjetivo (que pode ser
praticado por um agente apenas); plurissubsistente (crime que, em regra, pode ser praticado
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364230 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com mais de um ato, admitindo, em consequência, fracionamento em sua execução). Nada
impede que, eventualmente, o uso de documento falso caracterize crime unissubsistente.
(Grifos nossos.)
Conclui-se que os fundamentos expostos na Sentença condenatória
corretamente apontaram que a conduta atribuída à acusada se amoldou ao tipo do art. 315 do
Código Penal Militar, já que a prática do uso de documento falso é qualificada como delito
formal, prescinde de algum fim especial de agir em obter vantagem indevida por meio da
falsidade, portanto, houve a consumação da conduta delituosa no instante em que a apelante,
despachante contratada pelo JOELSON, inseriu os documentos no Sistema de Gerenciamento
Corporativo (SisGCorp) do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do
Exército Brasileiro.
Opostamente do que alega a Defesa, as provas produzidas nos autos são mais do
que suficientes acerca da presença do dolo, no sentindo de que a ré tinha o pleno
conhecimento da falsidade da Declaração de Filiação ao Clube de Tiro e Caça de Amambai-
MS (CTCA) de JOELSON DA CRUZ MARQUES, datada de 22/6/2021, contendo assinatura
falsa do então presidente do referido clube, Sr. Emerson de Araújo Soares, e da Declaração de
não estar respondendo a inquérito policial e processo criminal, também datada de 22/6,
firmada por JOELSON DA CRUZ MARQUES.
Em 10/7/2021, em posse de tais documentos, a apelante, na qualidade de
despachante contratada, inseriu as declarações no meio eletrônico no Sistema de
Gerenciamento Corporativo (SisGCorp) do Exército Brasileiro para obtenção de autorização
de aquisição do registro de arma de fogo, conforme se observa nas conversas de WhatsApp
entre os corréus (evento 31, documento 3, fls. 34/50, do IPM).
O juízo de certeza do dolo consistiu que, antes disso, em 20/1/2021, a apelante
requereu junto à Polícia Federal (evento 38, documento 2, fls. 19/20, do IPM) o registro de
arma de fogo em nome do corréu JOELSON, porém não logrou êxito, porque foi indeferido
devido a registros policiais encontrados em desfavor de seu cliente.
Contraditoriamente, mesmo conhecendo dos impedimentos que não aprovaram
o registro da arma de fogo do seu cliente JOELSON no âmbito de processo administrativo na
Polícia Federal, a acusada inseriu documentos falsificados junto ao Exército Brasileiro com o
escopo de obter direitos que, da mesma forma como ocorreu com a PF, não poderiam ser
concedidos.
Restou claro, assim, a intenção de induzir o Exército em erro, pois os réus
acharam que seria mais fácil alcançar o registro da arma por intermédio do Exército
Brasileiro, providenciaram os documentos e acionaram o requerimento administrativo do
registro de arma.
Na esfera da prova testemunhal, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo
corréu JOELSON são seguros acerca das falsidades dos documentos bem como ilustram o
dolo da recorrente quanto à presença anímica em ludibriar a Administração Militar:
1. RAMÃO RICARDO DE ÁVILA, sócio proprietário da loja de armas SNIPER ONE (evento
81, itens 1/3): “(...) Que JOELSON adquiriu uma arma e quem fez o serviço de despachante
foi ANA ELLINE. Que JOELSON chegou com uma autorização expedida pela Polícia
Federal, razão pela qual confeccionaram uma nota fiscal para a arma. Que depois quando foi
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364230 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

levado novamente à Polícia Federal para ser feito o CRAF, a ANA ELLINE informou-lhes
que o pedido havia sido negado pela PF. Que, então, fizeram o retorno da arma para o
estoque junto com a Receita Federal e depois fizeram (nova) venda para outro cliente. Que,
passados alguns meses, JOELSON veio pegar a arma com um CRAF expedido pelo
Exército. Que demoraram para entender o que tinha acontecido. Que ANA ELLINE disse
que não tinha responsabilidade em relação a isso. Que então pediu para outro despachante
(GEAN KOLLE) ver o que tinha ocorrido com o CRAF, que não estava mais válido. Que aí foi
descoberto tudo que aconteceu. Que quando entrou em contato com ANA ELLINE, ela
avisou que não conseguiu fazer o CRAF porque deu “pendência” na Polícia Federal. Que,
por essa razão, fez a baixa da arma no sistema para conseguir fazer a revenda. Que a nota
não pode ser cancelada, ela é baixada no sistema da Receita Federal pra conseguir efetuar
nova venda. Que, na ocasião, informou ANA ELLINE que ela não poderia utilizar a mesma
nota fiscal para fazer outro pedido perante o Exército, esclarecendo que caso o seu cliente
resolvesse a pendência, teria que ser feita uma outra nota fiscal, com outro número de
arma. Que ANA ELLINE não lhe pediu documento referente à filiação de JOELSON ao
clube de tiro do qual a testemunha é sócio (CTCA) nem lhe questionou se JOELSON era
filiado a algum clube de tiro. Que não tinha conhecimento se JOELSON estava filiado a
algum clube de tiro. Que a testemunha não tinha acesso ao modelo de declaração de filiação
ao CTCA, porque na época não fazia parte da diretoria. Que segundo EMERSON, ANA
ELLINE tinha acesso a esse modelo de declaração de filiação (...) (evento 81, documentos 1/3
da APM); (Grifos nossos.)
2. CLEIR PAVÃO NOGUEIRA, sócio administrativo da loja SNIPER ONE: (..) Que somente
soube da documentação falsa quando foi prestar depoimento no Exército. Que, no que se
refere à arma, o primeiro pedido de compra foi feito pela PF. Que depois veio o comunicado
de que a PF negou (indeferimento do CRAF), então fizeram o cancelamento da nota fiscal.
Que passado um tempo JOELSON compareceu na loja com um CRAF do Exército pedindo a
arma. Que, na ocasião, comunicou-o de que a nota havia sido cancelada, porque tinha sido
indeferido (pela PF). Que para faturar de novo a arma para o Exército deveria haver um
novo pedido de compra assinado pelo Exército, para poder ser feita outra nota fiscal. Que a
arma só pode ser faturada a pedido da PF ou do Exército. Que aí JOELSON foi procurar seu
despachante que era a Digital Fácil da acusada ANA ELLINE. Que JOELSON também
procurou o despachante da loja (GEAN KOLLE) para fazer novo pedido de compra de outra
arma. Que entrou em contato com o Exército e foi orientado a fazer outro pedido. Que
quando a PF indeferiu, informou ANA ELLINE que a nota não poderia mais ser utilizada, o
que foi feito por mensagens e registrado em cartório. Que também comunicou o fato ao
JOELSON e explicou que a nota seria cancelada e a arma vendida para outra pessoa. Que
mesmo após avisada, ANA ELLINE utilizou a mesma nota para a confecção do CRAF do
JOELSON (perante o Exército). Que ANA ELLINE tinha posse dos modelos de declaração
de filiação ao clube de tiro CTCA porque ela era representante do clube na época. Que além
dela, não sabe de mais ninguém que tivesse esse modelo. Que a testemunha era membro da
diretoria do CTCA na época dos fatos (evento 81, documentos 4/6, da APM); (Grifos nossos.)
3. EMERSON DE ARAÚJO SOARES, presidente do CTCA (Clube De Tiro e Caça De
Amambai): “(...) Que não é amigo ou inimigo de nenhum dos réus. Que ficou surpreso
porque não imaginava que a pessoa (ANA ELLINE) pudesse falsificar um documento seu.
Que era o presidente do CTCA na época dos fatos. Que foi procurado a respeito da
declaração de filiação de JOELSON pelo advogado ANDERSON (defensor de JOELSON), que
lhe pediu para ir ao escritório dele. Que inicialmente questionaram se JOELSON era sócio
do CTCA, então entrou em contato com o Secretário do clube e ele verificou na relação dos
sócios que não constava o nome dele. Que foi emitida uma declaração de que JOELSON não
era sócio e o advogado lhe pediu que fosse no seu escritório. Que quando chegou lá o
advogado lhe mostrou o documento falso e perguntou se era sua a assinatura. Que não
confirmou a autoria da assinatura. Que naquele momento tomou conhecimento da
falsificação. Que desde que assumiu como presidente do CTCA, a despachante (ANA
ELLINE) entrava em contato com a testemunha e avisava que tinha uma declaração para
ser assinada. Que então a testemunha ia até o escritório da despachante munido da relação de
sócios e confirmava se era realmente sócio para assinar a declaração. Que algumas vezes a
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364230 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

despachante mandava o nome pelo WhatsApp e a testemunha pedia para o Secretário do
Clube se estava tudo certo para então ir assinar o documento. Que o documento era
preparado pela despachante (ANA ELLINE) que deixava pronto para a testemunha assinar.
Que, quando assumiu a presidência, a despachante já tinha acesso ao modelo desse
documento. Que em relação ao JOELSON ninguém havia solicitado à testemunha declaração
de filiação nem perguntado se ele era sócio (nenhum requerimento nem pedido de
despachante). Que existe um crivo para filiação ao clube CTCA, é preciso apresentar
primeiro os antecedentes criminais. Que estando tudo certo com os antecedentes é marcada
uma reunião para o crivo, quando é feita uma votação entre os sócios presentes e se
ninguém se opõe, a pessoa é aceita. Que só depois disso é realizado o trâmite da filiação e do
pagamento (...) Que sim, o desfecho desse trâmite é com o presidente do clube assinando a
certidão para admitir, depois que passa pelo crivo, que é a votação dos sócios, se for tudo ok,
aí a pessoa ingressa no clube como sócio; que a secretaria e a presidência assinam esse
documento (...)” (evento 81, documentos 10/12, da APM); (Grifos nossos.)
4. GEAN RODRIGO KOLLE, despachante: “(...) Que foi contratado pela (loja) SNIPER
ONE para resolver a situação da nota fiscal da arma com dois CRAFs. Que analisou o
processo e inicialmente encontrou dois erros, um por parte de quem fez o processo e outro por
parte do Exército. Que o erro por parte de quem fez o processo é de que a nota fiscal emitida
pela Polícia Federal não pode ser usada pelo Exército, ou seja, se a autorização de compra
foi emitida pela Polícia Federal e gerou uma nota fiscal, essa só serve para a Polícia Federal.
Que se o processo é feito pelo Exército, tem que pedir autorização de compra para o Exército
que vai gerar outra nota fiscal (a mesma nota não pode ser usada). Que o outro erro foi por
parte do Exército, que autorizou o CRAF com uma nota fiscal com data de quase um ano
anterior a autorização, quando na verdade é a autorização emitida pela instituição é que
permite a emissão da nota fiscal. Ou seja, a nota fiscal não pode ter data anterior à
autorização de compra. Que esse processo havia sido feito pela Digital Fácil, empresa da
acusada ANA ELLINE. Que foi à Ponta Porã tentar resolver a situação com JOELSON,
porém não foram atendidos no SFPC. Que, depois de várias tentativas, disse para o
JOELSON que poderiam judicializar o caso contra o Exército e lhe pediu autorização para
baixar toda a documentação do CR junto ao SisGCorp. Que JOELSON autorizou a obtenção
dos documentos e então percebeu que havia algo errado com o CR dele, pois a declaração de
filiação ao CTCA estava estranha e a assinatura do presidente do clube (EMERSON) estava
diferente. Que questionou a JOELSON a qual clube ele era filiado e ele respondeu que era
filiado a um clube de Ponta Porã e outro que a ANA ELLINE havia lhe vendido (de
Dourados). Que ele disse que havia pago entre R$ 500,00 e R$ 600,00 nessa filiação. Que
entrou em contato com o Secretário do CTCA (Mário) e perguntou de o JOELSON era
associado ao CTCA porque a jóia do clube custava R$ 3.600,00 na época. Que o Mário
respondeu que não havia nenhum sócio com esse nome. Que então informou a JOELSON que
havia uma declaração falsa no CR dele, avisando que haviam auditorias de tempo em tempo e
que ele poderia ser processado por esse crime. Que então orientou JOELSON a tomar as
medidas cabíveis o quanto antes para evitar futuros problemas. Que de pronto JOELSON
disse que não queria nada errado na sua documentação, que queria tudo certo. Que
apresentou JOELSON para o Dr. ANDERSON (advogado) e aquele assessorado por este fez a
“acusação” do crime de falsificação. Que a declaração de filiação é assinada pelo presidente
do clube e entregue ao requerente. Que essa declaração falsa foi utilizada no processo do
JOELSON (de obtenção do CR) pela empresa DIGITAL FÁCIL, de propriedade da acusada
ANA ELLINE. Que a empresa SNIPER ONE contratou a testemunha porque são vendedores
de armas e não especialistas em documentação. Que eles contratavam o serviço da DIGITAL
FÁCIL e, pelo que soube, quando eles precisaram de ajuda para resolver a situação (o
problema da documentação), a DIGITAL FÁCIL recusou-se a ajudá-los e então eles
precisaram chamar um especialista em documentos (a testemunha) para solucionar o
problema, pois verificou-se que uma arma tinha dois CRAFs, em nome de duas pessoas
diferentes. Ao ser questionado se sabia se ANA ELLINE tinha o modelo de declaração de
filiação do CTCA, respondeu que tem alguns clientes em comum com ela que fizeram toda a
documentação com ANA ELLINE, sem passar pelo clube (evento 81, documentos 7/9, da
APM). (Grifos nossos.)
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364230 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E o depoimento do corréu JOELSON é bastante assertivo de que a acusada
ANA ELINNE detinha plena ciência da falsidade da documentação empregada no processo
administrativo do Exército para a aquisição do registro de arma:
(...) Que os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros. Que um amigo seu tirou o CAC
e indicou os serviços da ANA ELLINE, porque o interrogando queria obter uma arma para
caça, pois mora em fazenda. Que procurou a ANA ELLINE e ela lhe passou as orientações
do que era preciso. Que como não está sempre na cidade (ou está viajando de caminhão ou
está na fazenda), ela solicitou seus dados e se prontificou a pedir os documentos necessários
para o interrogando por meio de WhatsApp. Que assim foi feito todo o processo. Que a
primeira tentativa de obtenção de autorização para aquisição de arma de fogo foi feita
perante a PF. Que em momento algum foi na PF, tudo quem fez foi a ANA ELLINE. Que
somente foi no escritório de ANA ocasião em que ela tirou as cópias necessárias para dar
entrada no processo. Que o que ela pedia o interrogando mandava pelo WhatsApp. Que foi
ANA ELLINE lhe avisou que houve um problema e que o pedido foi indeferido pela PF. Que
antes de dar entrada no pedido havia informado ANA ELLINE que tinha uma passagem por
contrabando, ao que ela lhe falou que não haveria problema em dar entrada no processo,
porque o interrogando ainda não tinha sido julgado. Que depois ANA ELLINE lhe avisou
que não tinha dado certo na PF e então o interrogando lhe disse que era para “deixar
quieto”. Que passado um mês e pouco ANA ELLINE lhe procurou e disse que poderia
tentar pelo Exército, porque lá daria certo. Que ela então lhe mandou “uns papéis” para o
interrogando assinar para dar entrada no processo junto ao Exército. Que ANA ELLINE deu
entrada e depois de passado mais algum tempo ela mandou mais documentos para o
interrogando assinar. Que depois de um mês ANA lhe avisou que tinha dado certo e estava
pronto, enviando o CR por WhatsApp. Que ANA ELLINE lhe informou que deveria filiar-se
a um clube de tiro para tentar obter o CR perante o Exército. Que como o interrogando não
era filiado, ela disse que faria a sua filiação a um clube mediante o pagamento de R$
600,00. Que não sabia se esse clube seria de Dourados ou Amambai. Que pagou os R$
600,00 para ANA ELLINE, por meio de um boleto. Que nunca teve em mãos essa declaração
do clube de tiro e não foi o interrogando quem a entregou à empresa. Que essa declaração de
filiação ao clube de tiro foi obtida pela ANA ELLINE. Que depois que pegou o CR foi buscar
a arma que havia adquirido na loja do Sr. PAVÃO. Que o Sr. PAVÃO lhe disse que a arma era
a mesma que havia passado pela PF, cuja nota havia sido devolvida. Que essa arma havia
sido vendida para outra pessoa. Que o registro estava com o número dessa arma em nome do
interrogando. Que passados alguns dias tentou comprar outra arma com o PAVÃO e ele lhe
indicou o despachante GEAN KOLLE para providenciar a documentação. Que o
despachante foi verificar em qual clube o interrogando era filiado e depois de ver a
documentação entrou em contato com clube CTCA, onde obteve a informação de que não
conheciam o interrogando. Ao ser questionado pelo R. MPM, informou que foi o interrogando
quem assinou a declaração de filiação ao clube de tiro de Amambai, que foi enviada pela ANA
ELLINE por WhatsApp para assinatura. Que a declaração de não estar respondendo a
inquérito e a ações penais também foi assinada pelo interrogando, sendo que ANA imprimiu
e mandou para assinatura. Ao ser questionado pelo advogado de defesa Sr. ANDERSON,
esclareceu que todos os documentos que assinou foi com a sua assinatura, sendo que não
falsificou a assinatura de ninguém. Que não conhecia o Sr. EMERSON do CTCA e não teve
acesso a nenhum modelo de declaração de filiação ao CTCA (...) Que não (teve acesso a
algum modelo de declaração de filiação do clube CTCA). Que respondeu com “não,
também” ao ser questionado se a Ana falou o motivo do indeferimento do primeiro pedido
de posse perante a Polícia Federal; que falou para ela que tinha uma passagem pela
Polícia; que falou para ela que não adiantava ela fazer, mas ela falou que não tinha
importância, que ele não tinha sido julgado e, como não foi julgado, não tem problema, ela ia
fazer e ia dar certo (...) (evento 100, itens 01/02). (Grifos nossos.)
Em síntese, os testemunhos são objetivos que a acusada conhecia que
JOELSON tinha registro de anotação de processo criminal na Justiça Federal e sabia da
falsidade da filiação ao clube de tiro, uma vez que tinha ciência do funcionamento
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364230 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

burocrático de associação ao clube de tiro cuja inscrição foi falsificada.
Em que pese o depoimento da acusada e da respectiva testemunha apoiar o
desconhecimento do teor da falsidade dos documentos inseridos no processo de registro de
arma junto ao Exército, não esconde que expressamente sabiam que JOELSON teve
anteriormente o registro de arma negado pela Polícia Federal por responder processo criminal
na Justiça Federal.
Ora, como a acusada inseriu inicialmente a documentação junto à Polícia
Federal requerendo o registro de armas a favor do corréu, não é factível que não tinha
conhecimento que a declaração de não estar respondendo inquérito policial e processo
criminal foi firmada falsamente por JOELSON, e, ainda assim, a inseriu no Sistema de
Gerenciamento Corporativo (SisGCorp) do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC) do Exército Brasileiro.
Logo, o dolo restou evidente e demonstrado pelo animus livre e consciente da
acusada em inserir documentos em Sistema eletrônico gerido pelo Exército Brasileiro, não
sobrando dúvida sobre a autoria e, diversamente do que sustentou a Defesa, a Sentença não se
pautou em interpretação extensiva alguma para determinar a responsabilidade penal da
acusada.
A condenação foi fundamentada de acordo com as provas edificadas nos autos,
sem que o Juízo a quo interpretasse alguma norma processual ou penal de forma ampliativa,
conforme emana o § 1º do art. 2º do Código de Processo Penal Militar.
A antijuricidade da conduta, a seu turno, está comprovada, haja vista
inexistirem tipos permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a excluam. Verifica-se
que a culpabilidade restou demonstrada, pois a acusada, além de imputável, tinha plena
consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhe era exigível conduta diversa, porquanto
devia pautar-se pela boa-fé e apreço para com a verdade ao atuar em processo administrativo.
Ex positis, voto no sentido de conhecer do Recurso interposto pela Defesa
constituída da civil ANA ELLINE ANTUNES e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo
a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001364230v8 e do código
CRC 4bc1ce94.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 17/9/2024, às 9:1:31
1. ÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10ª Ed. JusPodivm: Salvador.
2015. p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016.
Pág. 142/143
3. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Especial. v. 4. São Paulo: Saraiva, 2012. I. 132/133.
7000070-65.2024.7.00.0000
40001364230 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR